Tribunal: CARF
Processo: 10835.726977/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE DA DECISÃO DE DRJ. AGENTE INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA.
A Portaria ME 340, de 08 de outubro de 2020, autoriza a distribuição de processos de acordo com as prioridades estabelecidas na legislação, a semelhança e conexão de matérias, a capacidade de julgamento e a competência material de cada DRJ.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ARGUMENTO APRESENTADO PELA PARTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE QUANDO MOTIVAR SUAS RAZÕES DE DECIDIR COM FUNDAMENTOS QUE INFIRMEM A TESE CONTRÁRIA APRESENTADA PELO INTERESSADO.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018). O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o julgador a esgotar ou contraditar, analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos suscitados pela parte, quando a decisão fundamentar suficientemente suas razões de decidir e indicar elementos de motivação infirmem em tese posicionamento contrário.
NULIDADE DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INOCORRÊNCIA.
A distribuição do procedimento fiscal será precedida da atividade de seleção e preparo da ação fiscal, que será impessoal, objetiva e baseada em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou pela Suari e executada por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Eventual desvio de finalidade deve ser devidamente comprovado pelo Contribuinte NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162 Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ALÍQUOTAS. 15%. 20%.
Corretas as alíquotas aplicadas, se obedeceram a legislação aplicável, constante da base legal da autuação.
BASE DE CÁLCULO.
No arbitramento não há majoração na base de cálculo da CSLL, aplicando-se as normas de apuração das pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, no caso, prestadoras de serviços.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015, 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016, 31/12/2016, 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017, 31/12/2017, 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2018
ALÍQUOTAS. 15%. 20%.
Corretas as alíquotas aplicadas, se obedeceram a legislação aplicável, constante da base legal da autuação.
BASE DE CÁLCULO.
No arbitramento não há majoração na base de cálculo da CSLL, aplicando-se as normas de apuração das pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, no caso, prestadoras de serviços.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015, 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016, 31/12/2016, 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017, 31/12/2017, 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa se os documentos que embasaram a acusação fiscal se encontram nos autos, e dos quais os litigantes tiveram ciência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SONEGAÇÃO E DOLO
Correta a responsabilização solidária com base no art. 135, III do CTN, dada a constatação de que o dirigente de fato do grupo empresarial interpôs outra pessoa como sócio, que a Autuada desenvolveu atividade de factoring ou fomento comercial, não constante do seu objeto social e, adicionalmente, atividade cataracterizada como de instituição financeira, sem autorização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, II DO CTN.
Correta a responsabilização do responsável pelo preenchimento das DCTF e demais declarações, contador e sócio de empresa do grupo, à vista da constatação fiscal de que as empresas declararam receitas muito inferiores às que foram detectadas no procedimento fiscal, o qual, assim incorreu na Súmula 8 do CFC.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo não formalizado, se as empresas estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as mesmas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124, I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório que ensejou a infração.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente caracterizado em procedimento fiscal. Comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, mormente pelo uso de interposta pessoa e confusão patrimonial com empresas do mesmo grupo que, inclusive, receberam recursos da autuada à margem da escrituração e provenientes da conduta sancionada pelo fisco, há de se manter a multa qualificada, reduzindo-se de ofício seu percentual para 100% em virtude da legislação hoje vigente.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CAUSAS PARA O AGRAVAMENTO. EMBARAÇO E PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa qualificada e agravada aplicável é aquele determinado expressamente em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação que embasou a autuação, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.726977/2019-18
ACÓRDÃO
1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R.T.S. SERVICOS E COBRANCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE DA DECISÃO DE DRJ. AGENTE INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA.
A Portaria ME 340, de 08 de outubro de 2020, autoriza a distribuição de
processos de acordo com as prioridades estabelecidas na legislação, a
semelhança e conexão de matérias, a capacidade de julgamento e a
competência material de cada DRJ.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO A ARGUMENTO APRESENTADO PELA PARTE. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR SE PRONUNCIAR
ACERCA DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE
QUANDO MOTIVAR SUAS RAZÕES DE DECIDIR COM FUNDAMENTOS QUE
INFIRMEM A TESE CONTRÁRIA APRESENTADA PELO INTERESSADO.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos
argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes
para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o
resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa
haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl
no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira
Seção, DJE 15.06.2018). O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei
n° 13.105/2015) não obriga o julgador a esgotar ou contraditar, analítica e
pormenorizadamente, todos os argumentos suscitados pela parte, quando
a decisão fundamentar suficientemente suas razões de decidir e indicar
elementos de motivação infirmem em tese posicionamento contrário.
NULIDADE DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INOCORRÊNCIA.
A distribuição do procedimento fiscal será precedida da atividade de
seleção e preparo da ação fiscal, que será impessoal, objetiva e baseada
Fl. 14072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
2
em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou pela Suari e executada por
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Eventual desvio de finalidade deve ser devidamente comprovado pelo
Contribuinte NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162 Nos termos da Súmula
CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ALÍQUOTAS. 15%. 20%.
Corretas as alíquotas aplicadas, se obedeceram a legislação aplicável,
constante da base legal da autuação.
BASE DE CÁLCULO.
No arbitramento não há majoração na base de cálculo da CSLL, aplicando-
se as normas de apuração das pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido, no caso, prestadoras de serviços.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015,
31/03/2016,
30/06/2016,
30/09/2016,
31/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017,
30/09/2017,
31/12/2017,
31/03/2018,
30/06/2018,
30/09/2018, 31/12/2018
ALÍQUOTAS. 15%. 20%.
Corretas as alíquotas aplicadas, se obedeceram a legislação aplicável,
constante da base legal da autuação.
BASE DE CÁLCULO.
No arbitramento não há majoração na base de cálculo da CSLL, aplicando-
se as normas de apuração das pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido, no caso, prestadoras de serviços.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015,
31/03/2016,
30/06/2016,
30/09/2016,
31/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017,
30/09/2017,
31/12/2017,
31/03/2018,
30/06/2018,
30/09/2018, 31/12/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 14073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
3
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa se os documentos que
embasaram a acusação fiscal se encontram nos autos, e dos quais os
litigantes tiveram ciência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SONEGAÇÃO E DOLO
Correta a responsabilização solidária com base no art. 135, III do CTN, dada
a constatação de que o dirigente de fato do grupo empresarial interpôs
outra pessoa como sócio, que a Autuada desenvolveu atividade de
factoring ou fomento comercial, não constante do seu objeto social e,
adicionalmente, atividade cataracterizada como de instituição financeira,
sem autorização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, II DO CTN.
Correta a responsabilização do responsável pelo preenchimento das DCTF
e demais declarações, contador e sócio de empresa do grupo, à vista da
constatação fiscal de que as empresas declararam receitas muito inferiores
às que foram detectadas no procedimento fiscal, o qual, assim incorreu na
Súmula 8 do CFC.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo não formalizado, se as empresas
estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as
mesmas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124,
I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são
submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos
financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório
que ensejou a infração.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme
estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação,
devidamente caracterizado em procedimento fiscal. Comprovada a
conduta dolosa do sujeito passivo, mormente pelo uso de interposta
pessoa e confusão patrimonial com empresas do mesmo grupo que,
inclusive, receberam recursos da autuada à margem da escrituração e
provenientes da conduta sancionada pelo fisco, há de se manter a multa
qualificada, reduzindo-se de ofício seu percentual para 100% em virtude da
legislação hoje vigente.
Fl. 14074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
4
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CAUSAS PARA O AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO E PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte
ao não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta
assinalado o faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao
procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que
não ocorreu no presente caso.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa qualificada e agravada aplicável é aquele
determinado expressamente em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação que embasou a
autuação, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: i) rejeitar as preliminares
de nulidade; ii) cancelar o agravamento da multa e reduzi-la de ofício ao percentual de 100% (cem
por cento); e: iii) dar provimento ao recurso voluntário do coobrigado Antonio Carlos Shiro
Hachisuca para afastá-lo do polo passivo da relação jurídico-tributária. Vencidos por dar
provimento em maior extensão: i)quanto ao mérito, os Conselheiros André Luís Ulrich Pinto e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votaram para reduzir o percentual do arbitramento a
38,4% para o IRPJ e 3% para a Cofins; e: ii) quanto à multa de ofício, o Conselheiro relator que
votou para cancelar a imputação da multa qualificada. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira em relação à qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 14075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
5

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo José Luz de Macedo (Relator original cujo voto já havia sido registrado anteriormente),
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e
Leonardo de Andrade Couto (Presidente). A Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz não
participou do julgamento em função das matérias sob exame já terem sido anteriormente votadas
pelo então Conselheiro relator por ela agora substituído

RELATÓRIO
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Trata-se a presente discussão de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, calculados na sistemática do lucro arbitrado, com base no artigo 530, I, III e IV,
do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, tendo em vista que o contribuinte
supostamente: (i) não possuiria escrituração na forma das leis comerciais e fiscais (inciso I); (ii) não
teria apresentado os livros e documentos da sua escrituração (inciso III); e (iii) teria optado
indevidamente pela tributação com base no lucro presumido (inciso IV).
No curso do procedimento fiscal no 0810500-2019.00139, foram identificadas duas
supostas infrações cometidas pelo contribuinte:
I - INFRAÇÕES APURADAS
a) Omissão de receitas de operações de desconto de títulos de crédito (fls. 11580/11597 do e-
processo):
O contribuinte fiscalizado R.T.S. Serviços e Cobranças Eireli, indevidamente optante pelo
lucro presumido, não ofereceu à tributação as receitas decorrentes da aquisição de
direitos creditórios.
a.1) Circularização a clientes
Fl. 14076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
6
Segundo os contratos coletados mediante procedimento de circularização a clientes, a
fiscalizada desempenhava a atividade de aquisição de direitos creditórios dos clientes com
deságio, que corresponde atividade típica de empresas de fomento mercantil (factoring)
ou instituição financeira, sendo que o cliente/contratante/fomentada respondia pela
solvência do SACADO/DEVEDOR PRINCIPAL, e pela inadimplência dos direitos creditórios
negociados.
a.2) Base de cálculo e alíquota aplicável ao IRPJ e CSLL
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 51, de 28 de setembro 1994, estabelece que a
receita obtida pelas empresas de factoring, representada pela diferença entre a quantia
expressa no título de crédito adquirido e o valor pago, deverá ser reconhecida, para efeito
de apuração do lucro líquido do período base, na data da operação.
[...]
É importante ressaltar que no período compreendido do 1o trimestre de 2015 ao
4o trimestre de 2017, considerando-se tão somente o demonstrativo de
operações de desconto de direitos creditórios da R.T.S., o montante de receita
auferida seria de R$ 13.598.641,83. Por outro lado, a R.T.S. somente declarou no
período o montante R$ 561.048,03 de receitas no SPED ECF, omitindo à
tributação a maior parte das receitas auferidas.
[...]
a.4) Tributação do PIS e Cofins
As receitas decorrentes da aquisição direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços, a serem computadas na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, correspondem à diferença
verificada entre o valor de face do título ou direito creditório adquirido e o valor
de aquisição.
[...]
As empresas de fomento mercantil (factoring) estão obrigadas ao lucro real e,
portanto, estariam sujeitas à não cumulatividade, devendo apurar a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins com a aplicação das alíquotas deste regime. Contudo,
devido ao arbitramento dos lucros (vide tópico “III - ARBITRAMENTO DOS
LUCROS”), cabe a apuração pelo regime cumulativo.
No caso da Cofins, por realizar atividades típicas de instituições financeiras
bancárias, o contribuinte sujeita-se à alíquota diferenciada de 4% (quatro por
cento) de acordo com o art. 18 da Lei no 10.684/03.

b) Omissão de receitas de depósitos de origem e causa não comprovados (fls. 11597/11599 do e-
processo):
O contribuinte omitiu as receitas decorrentes de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
Fl. 14077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
7
aos quais, regularmente intimado e reintimado, não comprovou,
individualizadamente, mediante documentação hábil e idônea, a origem, causa e
oferecimento à tributação dos recursos utilizados nessas operações.
A Lei 9.430/1996, no seu art. 42, in verbis, estabeleceu presunção legal de
omissão de receitas ou de rendimentos prevendo o lançamento do tributo
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados conta de depósito ou investimento.
[...]
Do exame das respostas dadas pelo contribuinte, constata-se que somente uma
parte dos depósitos bancários recebidos tiveram demonstradas a origem e a
causa. Logo, constitui presunção de omissão de receitas e rendimentos os valores
creditados em conta depósito ou de investimento, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou individualizadamente,
mediante documentação hábil e idônea, a origem, causa e oferecimento à
tributação.
À vista do exposto, considerando o levantamento de depósitos bancários de
origem e causa não comprovados individualizadamente, mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, é cabível o lançamento de ofício para exigência
dos créditos tributários de IRPJ, e CSLL, PIS e COFINS, reflexos, incidentes sobre as
operações indicadas no Anexo I, por constituírem receitas por presunção legal,
com base nos critérios do lucro arbitrado, conforme razões expostas no tópico “III
- ARBITRAMENTO DOS LUCROS”, e com aplicação da multa qualificada e agravada
pelos motivos expostos no tópico “VII – DA MULTA QUALIFICADA, DA MULTA
AGRAVADA E DA SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA”.
II – ARBITRAMENTO DO LUCRO
A apuração de todos os tributos devidos foi feita com base na sistemática do lucro
presumido, tendo em vista que segundo a fiscalização “O contribuinte optou indevidamente pelo
regime do lucro presumido. Segundo o art. 14, da Lei 9178/1998, estão obrigadas à apuração do
lucro real as pessoas jurídicas cujas atividades sejam de bancos, agências defomento, sociedades
de créditos, financiamento e investimento, factoring etc. [...] De acordo com os contratos obtidos
mediante procedimento de circularização (vide contratos obtidos no procedimento de
circularização em nome da R.T.S.), o contribuinte desenvolvia a atividade de compra de direitos
creditórios e, por determinação legal, estaria obrigada à apuração do lucro real.” (fls. 11600 do e-
processo).
Fl. 14078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
8
Além disso, “O cadastro na prefeitura de Presidente Prudente também informa que
o contribuinte desempenha a atividade principal de cobrança e recebimento de contas de terceiros,
que a obriga à apuração do lucro real.” (fls. 11601 do e-processo).
Também consta do relatório de fiscalização que “O contribuinte, embora intimado
por meio TIPF e TIF no 04, deixou de apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e de
demonstrar a transmissão do Livro de apuração do Lucro Real à base do SPED.” (fls. 11601 do e-
processo).
Para além disso, “O contribuinte R.T.S. apesar de reiteradamente intimado deixou
de entregar a ECD ou os arquivos contábeis do item 4.1 do ADE/Cofis/RFB n° 25/2010). Segundo
art. 5o da IN RFB no 1774/2017, a ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia útil do
mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.” (fls. 11603 do e-
processo).
O relatório de fiscalização também informa que “O contribuinte apesar de
sucessivamente intimado a apresentar os contratos, deixou de apresentá-los, num evidente intuito
de embaraçar a fiscalização, limitando-se a fornecer somente uma parcela insignificante dos
contratos existentes (vide fls. 95 a 145). Após o procedimento de circularização a clientes,
constatou-se que os contratos omitidos representam operações de compra de direitos creditórios,
cujas receitas foram sonegadas. Isto é, os lançamentos da contabilidade não estão comprovados
com documentos hábeis e idôneos. Adicionalmente, o contribuinte deixou de comprovar a origem e
causa de vultosos depósitos bancários.” (fls. 11606 do e-processo).
E quanto aos comprovantes de despesas, “O contribuinte embora intimado: a) a
fornecer as notas fiscais de entrada e de serviços tomados, bem como a apresentar todos os
comprovantes de custos e despesas; e b) demonstrar o beneficiário e causa dos
pagamentos/remessas; deixou de fornecer as notas fiscais de entrada e serviços tomados, e
comprovantes de custos e despesas, bem como deixar de demonstrar o beneficiário e causa de
vultosos pagamentos, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização e esconder os reais
beneficiários. Verifica-se que parte substancial dos lançamentos contábeis de pagamentos não
estão amparados por documentação (cerca de R$ 121.758.124,73 milhões pagamentos a
Fl. 14079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
9
beneficiário não identificado ou sem causa conforme Anexo I do Relatório de Fiscalização).” (fls.
11606 do e-processo).
III – DO SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO
Na visão da autoridade fiscal, o contribuinte RTS funcionaria como uma empresa de
fachada, juntamente com a pessoa jurídica ENS, sendo a empresa operacional do grupo a Plantae
lf Fomento Comercial Ltda.
Nos termos do relatório de fiscalização, “A prática era registrar as operações objeto
de sonegação e fraude fiscal na E.N.S. e R.T.S., como será demonstrado a seguir. Além disso,
diversas operações da E.N.S. e R.T.S., que são equiparadas às de instituição financeira por exigirem
garantias nas operações de desconto de títulos, eram exercidas irregularmente sem autorização do
Banco Central.” (fls. 11608 do e-processo).
Além disso, “O grupo abrange também as empresas patrimoniais Grupo WAF e
Grupo W, e a operacional Foregon.com, todas beneficiárias ocultas de vultosos recursos desviados
da E.N.S. e da R.T.S.” (fls. 11608 do e-processo).
Veja alguns aspectos relevantes à caracterização do suposto grupo econômicos, tal
como apurados pela fiscalização (fls. 11608/11720 do e-processo):
Resumidamente, as empresas Plantae If, E.N.S. e R.T.S. tinham as seguintes
características.
1. Plantae If Fomento Comercial Ltda: empresa operacional; transmitiu a ECD à
base do SPED; a priori ofereceu à tributação o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidente
sobre as receitas de operações de compra de direitos creditórios; tributou o IOF
incidente sobre as operações de compra de direitos creditórios; real
controladora da E.N.S. e R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para realização
de operações de desconto de direitos creditórios com sonegação e fraude fiscal;
e administrada e detida por Wolney de Medeiros Arruda Filho.
2. E.N.S. Sociedade Simples Ltda: empresa de fachada; em nome de interpostas
pessoas; sem empregados; controlada de fato pela Plantae If; utilizada pela
Plantae If para realização das operações com sonegação e fraude fiscal; detida
de fato pelo Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho; não transmitiu a ECD à base
do SPED; omitiu no SPED ECF as receitas das operações e os tributos devidos;
não ofereceu à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS as receitas das operações
de compra de direitos creditórios; omitiu a origem e causa de vultosos depósitos
bancários; não tributou o IOF sobre as operações de compra de direitos
creditórios.
Fl. 14080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
10
3. R.T.S. Serviços e Cobranças Eireli: empresa de fachada; sucessora da E.N.S.;
em nome de interposta pessoa; sem empregados; controlada de fato pela
Plantae If; utilizada pela Plantae If para realização das operações com sonegação
e fraude fiscal; detida de fato pelo Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho; não
transmitiu a ECD à base do SPED; omitiu no SPED ECF as receitas das operações
e os tributos devidos; omitiu no SPED Contribuições as receitas das operações e
tributos devidos; não ofereceu à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS as
receitas das operações de compra de direitos creditórios; não tributou o IOF
sobre as operações de compra de direitos creditórios.
O grafo abaixo demonstra a composição do grupo econômico da R.T.S./E.N.S., em
outubro de 2019, que é de fato administrado e detido pelo Sr. Wolney de
Medeiros Arruda Filho, e tem como como contador em comum o Sr. Antônio
Carlos Shiro Hachisuca (sócio da Plantae If).
[...]
Momento 1:
Segundo alteração do contrato social em 10/04/2012 da E.N.S., o sócio
administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho simulou a retirada da sociedade
E.N.S. e o ingresso do sócio administrador laranja (interposta pessoa) Everaldo do
Nascimento Silva.
De acordo com o Livro Registro de Empregados da empresa circularizada Master
Guinchos (vide fls. 8208 a 8221), o Sr. Everaldo do Nascimento Silva trabalhou
como motorista da Master Guinchos no período de 2012 a 2019 e tinha baixa
capacidade econômica. Saliente-se que o laranja Everaldo do Nascimento Silva
não assinava os contratos de desconto de direitos creditórios, nunca declarou na
DIRPF ter participação societária na E.N.S. nem auferir rendimentos, lucros ou
dividendos da E.N.S.. Além disso, o Sr. Everaldo declarava ser motorista.
[...]
Momento 2: A E.N.S. ao longo do ano de 2016 cessou as atividades e deu
continuidade por meio da empresa R.T.S., conforme evidenciado pelo relatório de
movimentação financeira abaixo e demonstrado ao longo deste tópico,
coincidindo com o período da diligência fiscal realizada pela RFB para coleta de
dados (vide fls. 11286 e 3865 a 3923).
[...]
a) Circularização cliente Sérgio Donizetti Pavani (vide fls. 8084 a 8207)
O cliente Sérgio Donizetti Pavani foi intimado por meio do TDF no 01 a apresentar
documentos que amparam as operações com as empresas E.N.S., Plantae If e
R.T.S., e a informar quais empregados agiram em nome da E.N.S. e R.T.S.
[...]
Fl. 14081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
11
O Sr. Sérgio Donizetti Pavani em resposta afirmou que as empresas R.T.S. e
Plantae IF eram representadas por Vagner Luiz Pantarotto e Haroldo Reversi Masi,
ambos empregados da Plantae If, conforme demonstra a GFIP (vide relatório de
trabalhadores na GFIP do período de 2010 a 2018 às fls. 10843).
[...]
Adicionalmente o Sr. Sérgio Donizetti Pavani em depoimento prestado à Receita
Federal esclareceu que: o contato da R.T.S. era através de Vagner Luiz Pantarotto
e Haroldo Reversi, que são empregados da Plantae If; Vagner Luiz Pantarotto não
tinha poder de deliberação e que as negociações dependia da decisão do Sr.
Nungesses Zanetti Filho2 ou do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho; o Sr.
Wolney era apresentado como dono da Plantae If e que a R.T.S. faz parte da
Plantae If; o Sr. Nungesses era tido como Diretor da Plantae If ou tendo cargo logo
abaixo do Sr. Wolney.
[...]
Ao examinar a documentação apresentada pelo cliente Sérgio Donizetti Pavani,
constata-se que os negócios eram realizados de fato com a Plantae If, mas as
operações eram registradas nas empresas de fachada E.N.S. ou R.T.S.
b) Circularização Grupo Moreno (vide fls. 7916 a 8055 e 8695 a 9005)
A Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda, empresa
integrante do grupo Moreno, foi intimada a apresentar os elementos
discriminados abaixo.
[...]
O Grupo Moreno afirmou que as Notas Promissórias Rural eram descontadas
pelos produtores rurais na empresa Plantae If e que recebia comunicado da
Plantae If para realizar os respectivos pagamentos diretamente às empresas
E.N.S. ou R.T.S., ambas responsáveis pelo recebimento dos créditos em nome da
Plantae If.
[...]
Os funcionários do grupo Moreno (Central Energética e Coplasa) declararam à
fiscalização que o Sr. Vagner Luiz Pantarotto, empregado da Plantae If, que
comparecia à sede da empresa do grupo para entrega de notificações de
desconto de NPR de fornecedores de cana, sendo que em algumas notificações
constava a instrução para efetuar os respectivos pagamentos diretamente às
empresas E.N.S. e R.T.S., ambas responsáveis pelo recebimento de créditos em
nome da Plantae If.
[...]
Desse modo, resta demonstrado que a R.T.S. era usada pela Plantae If para
realização das operações de direitos creditórios para sonegação e fraude fiscal.
[...]
Fl. 14082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
12
As empresas E.N.S. e a sucessora R.T.S. eram utilizadas para realização das
operações com sonegação e fraude fiscal, assim como para desvio de vultosos
recursos e elevados pagamentos de despesas pessoais a favor de pessoas ocultas
do grupo, que somente foram reveladas após investigação e procedimento de
circularização, conforme será demonstrado a seguir.
a) Desvio de recursos da R.T.S. em favor da patrimonial Grupo WAF
Ao cotejar o extrato bancário da R.T.S. (vide extratos às fls. 11501 no formato
Excel ou extratos às fls. 11292 a 11500) com a contabilidade do Grupo WAF (vide
Livro Diário às fls. 9051), com base na coincidência de datas e valores, constata-se
que a R.T.S. desviou vultosos recursos para o Grupo WAF. A R.T.S. embora
intimada a demonstrar o beneficiário e causa dos pagamentos (vide Anexos I do
Relatório de Fiscalização com cerca de R$ 121.758.124,73 milhões de reais de
remessas/pagamentos não comprovados), deixou de fazê-lo, num evidente intuito
de esconder o real beneficiário dos valores desviados fruto da sonegação e fraude
fiscal.
[...]
O Grupo WAF adquiriu o imóvel matrícula no 50071 em 24/11/2016 da Sawil
Businness Ltda pelo valor total de R$ 2.000.000,00 pagos em 5 parcelas. A
segunda parcela no valor de R$ 250.000,00 foi paga pela R.T.S. em 25/11/2016 a
favor do beneficiário Sawil Business Ltda.
[...]
Segundo o Razão da conta contábil “2.02.01.01.00009 – IMÓVEL 3 A PAGAR” do
Grupo WAF, o pagamento da 2a parcela no valor de R$ 250.000,00 teria sido feito
em 25/11/2016 com recursos da conta bancária. No entanto, o Grupo WAF na
mesma data estornou o referido pagamento de R$ 250.000,00 em contrapartida
da conta contábil “2.01.05.02.00001 – PARTES RELACIONADAS”. Na realidade o
pagamento fora realizado pela R.T.S.
[...]
O Grupo WAF adquiriu o imóvel de matrícula no 74153 em 13/03/2017 da Encalso
Construções Ltda pelo valor total de R$ 2.058.500,00 pagos em 2 parcelas.
[...]
Conforme o Razão da conta contábil “2.02.01.01.00010 – IMOVEL TERRENO (AO
LADO TJ) A PAGAR”, o pagamento da 1a parcela no valor de R$ 1.000.000,00 teria
sido feito em 23/02/2017 com recursos da conta bancária. No entanto, o Grupo
WAF na mesma data estornou o referido pagamento de R$ 1.000.000,00 em
contrapartida da conta contábil “2.01.05.02.00001 – PARTES RELACIONADAS”. Na
verdade o pagamento foi feito pela R.T.S.
[...]
c) Desvio de recursos da R.T.S. a favor da operacional Foregon.com
Fl. 14083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
13
Do cotejo do extrato bancário da R.T.S. com a contabilidade da Foregon.com,
contata-se o montante de R$ 2.893.336,33 desviados da R.T.S. para a
Foregon.com, haja vista a coincidência de datas e valores das remessas. A R.T.S.
embora intimada a demonstrar o beneficiário e causa dos pagamentos, deixou de
fazê-lo, num evidente intuito de esconder o real beneficiário dos valores
desviados provenientes de infração tributária.
d) Desvio de recursos da R.T.S. em favor de Maria Eunice de Avila
A R.T.S. desviou recursos não contabilizados para a Sra. Maria Eunice de Avila,
sogra do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, conforme demonstra o trecho do
extrato bancário da R.T.S.
[...]
e) Conta corrente oculto entre as empresas R.T.S. e Plantae If
A Plantae If foi intimada por meio do TDF no 01 (vide fls. 9278 a 9784) a
demonstrar individualizadamente, mediante preenchimento do Anexo IV do TDF
no 01, a origem e causa de depósitos bancários recebidos e o beneficiário e causa
de pagamentos/remessas realizados. Em resposta (vide fls. 10535), a Plantae If
informou que diversos depósitos recebidos foram remetidos pela própria Plantae
If e que o beneficiário de diversos pagamentos realizados era a própria Plantae If,
contudo tal informação não condiz com a realidade, mas na verdade inúmeros
depósitos recebidos/pagamentos realizados tiveram origem/destino a R.T.S..
Ao se cotejar os extratos bancários da R.T.S. (vide fls. 11501) com a escrituração
da Plantae If (vide Livro Diário às fls. 10564), constata-se, por haver coincidência
de datas e valores, que vultosos recursos movimentados pela Plantae If tiveram
origem ou foram destinados à empresa R.T.S., revelando o evidente intuito de
ocultar a causa da operação e esconder a R.T.S., que é controlada de fato pela
Plantae If. Saliente-se que a R.T.S. omitiu a contabilidade à RFB, bem como deixou
de identificar a Plantae If como beneficiária de pagamentos ou como remetente
de recursos, revelando a ação integrada para esconder o relacionamento entre as
empresas do grupo.
[...]
Além disso, a fiscalização identificou outras vultosas operações entre a Plantae If
e a R.T.S., por haver coincidência de datas e valores, que reforça a intenção do
grupo de esconder o relacionamento entre as empresas. Ressaltese que a R.T.S.,
inclusive, pagava o IPTU das salas 21 e 22, ocupadas pela Plantae If, e sala 32,
ocupada pelo Grupo W.
[...]
g) Pagamentos pela E.N.S. e R.T.S. de despesas pessoais do Sr. Wolney de
Medeiros Arruda Filho e de pessoas a ele ligadas.
[...]
Fl. 14084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
14
Ainda que o contribuinte E.N.S. tenha omitido o beneficiário e a causa de vultosos
pagamentos (cerca de R$ 73 milhões de pagamentos à beneficiário não
identificado ou sem causa conforme apuração do Anexo III do Relatório Fiscal do
processo no 10835-725.129/2019-83 de Auto de Infração do IRPJ), a fiscalização
investigou e apurou que a E.N.S., bem como a R.T.S. (vide vultosos lançamentos
de pagamentos à beneficiário e causa não identificados do Anexo I do Relatório
de Fiscalização), pagavam as despesas pessoais do Sr. Wolney Medeiros de Arruda
Filho e de pessoas a ele ligadas.
[...]
Exemplo 2: Pagamento pela R.T.S. de tributos pessoais do Sr. Wolney e de
pessoas a ele ligadas.
Ao se confrontar os extratos bancários da R.T.S. com os DARF de recolhimento de
tributos, constata-se, por haver coincidência de datas e valores, que a R.T.S.
pagava tributos devidos por Wolney de Medeiros Arruda Filho, Foregon.com e
BGWD Agropecuária.
[...]
A R.T.S., por exemplo, pagou os diversos débitos do Imposto de Renda Pessoa
Física devidos pelo Sr. Wolney, conforme apurado acima.
i) Pagamento pela R.T.S. de despesas do pai do Sr. Wolney de Medeiros Arruda
Filho
A R.T.S. pagou pela aquisição do veículo Honda Fit Ex CVT (vide notas fiscais às fls.
10912 a 10950) do Sr. Wolney de Medeiros Arruda, pai do Sr. Wolney de
Medeiros Arruda Filho, no valor total de R$ 66.828,96.
j) Pagamento pela R.T.S. de despesas do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho
A R.T.S. pagou parcela no valor de R$ 110.000,00 do Sr. Wolney de Medeiros
Arruda Filho pela aquisição do veículo da marca Volvo (vide notas fiscais às fls.
10912 a 10950).
[...]
k) Pagamento pela R.T.S. de despesas pessoais do Sr.Wolney de Medeiros
Arruda Filho
A R.T.S. pagou taxas de licenciamento do veículo placa FUN5788 de propriedade
do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho.
[...]
m) Desvio de recursos pela R.T.S. para pessoa ligada a família (vide fls. 8222 a
8253)
A R.T.S. desviou recursos não contabilizados para pagamento de mensalidades da
faculdade e despesas do veículo da Sra. Carla Zamora Medeiros de Arruda
Gregolin, filha de Carla Zamora Medeiros de Arruda Gregolin.
Fl. 14085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
15
O sobrenome “Medeiros de Arruda” evidencia tratar-se de pessoa ligada ao Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho.
Inicialmente a fiscalização intimou por meio do TDF no 01 a universidade Unoeste
a demonstrar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória (cópias de contratos, demonstrativo detalhado dos estudantes
(Nome, CPF, Curso, Data da Mensalidade) e outros documentos que amparam a
transação), a causa dos pagamentos recebidos da R.T.S. SERVICOS E COBRANCAS
EIRELI relacionados abaixo. A universidade em resposta informou que “não
localizou em seus arquivos nenhum documento ou contrato celebrado entre a
APEC e a empresa R.T.S. Serviços e Cobranças EIRELI. Tampouco foram localizados
quaisquer pagamentos realizados pela RTS à UNOESTE”.
[...]
Posteriormente, a fiscalização reintimou por meio do TDF no 02 a universidade
UNOESTE a demonstrar a origem e causa dos depósitos bancários recebidos
especificados abaixo, com apresentação demonstrativo detalhado dos estudantes
beneficiários (Nome do estudante, CPF, nome do curso etc.). A UNOESTE
informou tratar-se de mensalidade do curso de medicina da aluna Maria Ângela
Zamora Arruda Gregolin. Nas datas de 27/06/2016 e 19/12/2016 os pagamentos
nos valores de 7.022,03 e 7.724,00 pela R.T.S. beneficiaram inequivocadamente a
Sra. Maria Ângela Zamora Arruda Gregolin, tendo em vista que é o único aluno da
instituição com mensalidade coincidente em data e valor.
[...]
Além disso, também são desviados recursos da R.T.S. para pagamento das
despesas do veículo Mercedez Bens A200 em nome da Carla Zamora Medeiros de
Arruda Gregolin.
[...]
n) Responsáveis pelas obrigações acessórias
Quase a totalidade das declarações do SPED ECF e do SPED Contribuições das
empresas do grupo foram elaboradas pelo sócio da Plantae If, o contador Antônio
Carlos Shiro Hachisuca (vide fls. 10844 a 10849). Inclusive, foi informado para
vários períodos que o escritório de contabilidade responsável pelas declarações
da E.N.S., R.T.S., Grupo WAF e Foregon.com era a Plantae If (vide relatório do
SPED Contribuições às fls. 10845 a 10849). Apesar das declarações da ECF e EFD
Contribuições da E.N.S. e R.T.S. terem sido transmitidas com omissão das receitas,
com valores mínimos ou zerados declarados, as declarações da ECF e EFD
Contribuições da Plantae If continham valores substanciais declarados.
[...]
Destaque-se que o Sr. Antônio Carlos Shiro Hachisuca é o responsável pelo
preenchimento de todas as DCTF do grupo do período de 2012 a 2018 (vide
relatório da DCTF completo às fls. 10951 a 10955). A partir de um mesmo
Fl. 14086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
16
computador (idênticos MAC Address) eram transmitidas as declarações da E.N.S.
e R.T.S. e das empresas solidárias Grupo W, Grupo WAF, Plantae If e Foregon.com.
[...]
Essa prática deixa clara a intenção do grupo Plantae If em sonegar e fraudar o
fisco por meio das empresas E.N.S. e R.T.S.
Origem das declarações transmitidas (vide fls. 10863)
Ao se examinar os logs de transmissão das obrigações acessórias do grupo
econômico, constata-se que as declarações da E.N.S. e da R.T.S. partiram de um
mesmo endereço físico de rede (MAC Address4), ou seja, do mesmo
computador/notebook dos quais foram transmitidas as declarações ou arquivos
SPED das outras empresas do grupo.
[...]
o) Endereço e contato no formulário de cadastro no Banco Bradesco
De acordo com o formulário de cadastro da R.T.S. no banco Bradesco às fls. 579 a
581, o endereço da R.T.S. é Avenida Coronel José Soares Marcondes, 900, 3o
andar, sala 31, que corresponde ao endereço da sala comercial de propriedade do
Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho e mantida pela patrimonial Grupo WAF,
conforme demonstram os lançamentos contábeis ilustrativos abaixo. A pessoa de
contato é o Sr. Nungesses, empregado da Plantae If, no telefone da Plantae If (18)
21043700.
[...]
p) O endereço de email e número de telefone de contato da E.N.S. e R.T.S. são
os mesmos da Plantae If
Segundo todas as notas fiscais de serviços emitidas pela E.N.S. e pela R.T.S., os
emails de contato são antonio.shiro@plantaeif.com.br ou acsh@terra.com.br,
que é o email do Sr. Antonio Carlos Shiro Hachisuca, sócio e contador da Plantae
If. O telefone de contato informado nas notas fiscais emitidas pela E.N.S. e R.T.S.
no período de 01/2015 a 03/2017 é o número (18) 21049700, que é o número de
telefone da Plantae If.
Todos esses fatos levaram a autoridade fiscal a concluir pela responsabilização
solidária das pessoas jurídicas Plantae lf Fomento Comercial Ltda, Foregon.com S.A., Grupo WAF
Participações e Empreendimentos Ltda e Grupo W Participações Ltda, com base no artigo 124, I,
do CTN.
IV – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR
Fl. 14087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
17
Ademais disso, foi imputada a responsabilidade solidária do artigo 135, III, do CTN
aos senhores Wolney de Medeiros Arruda e Antônio Carlos Shiro Hachisuca, nos seguintes termos
(fls. 11727/11728 do e-processo):
Wolney de Medeiros Arruda Filho: real proprietário da R.T.S. e da E.N.S.; sócio
administrador da Plantae If; ex-sócio administrador da empresa patrimonial
Grupo WAF, beneficiária oculta dos recursos desviados pela E.N.S. e R.T.S., e que
fora transferida para o nome do filho menor durante o curso da fiscalização; ex-
sócio administrador da empresa patrimonial Grupo W que fora transferida para o
nome do filho menor durante o curso da fiscalização; sócio pela R.T.S. (sucessora
da E.N.S.); e beneficiário oculto de pagamentos realizados pelas empresas E.N.S. e
R.T.S.
Assim sendo, pelo fato do real proprietário da R.T.S., Wolney de Medeiros Arruda
Filho, ter exercido a administração ou gerência com prática de atos com infração à
lei, pondo em execução a sonegação, fraude e conluio, este deve responder
solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos do art. 135, III, do CTN.
[...]
Antônio Carlos Shiro Hachisuca: sócio da Plantae If; contador responsável pela
empresa operacional, Plantae If, e pelas empresas E.N.S. e R.T.S.; omitiu os
débitos devidos na DCTF das empresas E.N.S. e R.T.S.; e omitiu as receitas
auferidas pela E.N.S. e R.T.S. no SPED Contribuições e SPED ECF.
Assim sendo, pelo fato de Antônio Carlos Shiro Hashisuca ter realizado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, pondo em execução a sonegação, fraude e
conluio, este deve responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos
do art. 135, II, do CTN.
V – MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Ainda segundo consta do relatório de fiscalização, “A R.T.S. apesar de intimada e
reintimada deixou de transmitir a escrituração contábil à base do SPED ou de apresentá-la à
fiscalização, ficando sujeita a multa pela falta de entrega da escrituração contábil digital” (fls.
11720 do e-processo), aplicada 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso e calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1%
(um por cento) desta, por não cumprir o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos, nos termos do art. 12, III, da Lei no 8.218/1991.
No caso, o percentual da multa atingiu o limite máximo de 1% (um por cento),
tendo em vista o tempo de atraso da entrega da ECD, veja-se (fls. 11723 do e-processo):
Fl. 14088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
18

VI – QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Os fatos que justificaram a qualificação da multa de ofício foram os seguintes (fls.
11724/11725 do e-processo):
a) Não oferecer à tributação as vultosas receitas das operações de desconto de direitos
creditórios.
b) Omitir à tributação as vultosas receitas de depósitos bancários de origem e causa não
comprovados.
c) Não declarar em DCTF os tributos devidos.
d) Não declarar no SPED ECF (Escrituração contábil fiscal) e SPED Contribuições as receitas
auferidas e os débitos devidos.
e) Deixar de transmitir à base do SPED a ECD (Escrituração contábil digital) e também
deixar de fornecer à fiscalização os arquivos digitais da escrituração contábil devidamente
validados, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização e a identificação dos reais
proprietários.
f) Deixar de apresentar os contratos que amparam as operações de desconto de direitos
creditórios. A R.T.S. apresentou somente os contratos às fls. 97 a 145 relativos a 6 clientes,
sendo que realizou operações com mais de 70 clientes (vide Anexo II do Relatório de
Fiscalização).
g) Deixar a empresa no nome de Ricardo de Souza, interposta pessoa e testa de ferro.
h) Não informar no quadro societário o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, real sócio
administrador e beneficiário final dos recursos desviados.
i) Ocultar a causa e a identificação do remetente/destinatário da vultosa movimentação
de recursos entre empresa operacional Plantae If e a R.T.S..
j) Ocultar o desvio de vultosos recursos da R.T.S. para a empresa patrimonial Grupo WAF
(empresa em nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho), em prejuízo do
recolhimento de tributos.
k) Ocultar o desvio de recursos para a empresa operacional Foregon.com, em nome do Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho, em detrimento do recolhimento de tributos.
l) Ocultar o pagamento das despesas pessoais do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, em
detrimento do recolhimento de tributos.
m) Ocultar o pagamento de despesas de pessoas da família do Sr. Wolney de Medeiros
Arruda Filho.
Fl. 14089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
19
n) Deixar de comprovar individualmente o beneficiário e causa de vultosos pagamentos5,
num evidente intuito de esconder os reais beneficiários de recursos provenientes da
sonegação e fraude fiscal.
o) A Plantae If usar a R.T.S. para omitir receitas e os tributos devidos sobre de desconto de
direitos creditórios e depósitos bancários de origem e causa não comprovados.
p) Não apresentar os comprovantes de custos e despesas, num evidente intuito de
esconder os reais beneficiários de recursos provenientes de sonegação e fraude fiscal.
Também houve o agravamento da multa de ofício, aplicada, portanto, no
percentual de 225%, nos termos do artigo 44, II, §2o da Lei n° 9.430/1996, pelo não atendimento
de intimações para apresentação dos arquivos digitais da escrituração contábil, o que na visão da
autoridade fiscal teria causado “prejuízo e embaraço ao curso da ação fiscal.” (fls. 11729 do e-
processo).
VII – DAS DEFESAS APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificados, todos os sujeitos passivos apresentaram as suas
respectivas impugnação, as quais foram muito bem resumidas pelo relatório produzido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ09”), razão pela qual pedimos
licença para fazer a sua transcrição (fls. 13330/13344 do e-processo):
Impugnação. R.T.S. Serviços e Cobranças Eireli
8. Apresentada tempestivamente (conforme esclarecido no voto) em 01/07/2020, págs.
13.124/13.187, por meio de seu representante legal:
[...]
9. Argui a nulidade dos autos de infração, apontando inicialmente, “1. Histórico da ação
fiscal (falta de motivo, do desvio de finalidade e da ofensa à impessoalidade em sua
instauração”, acusando a inexistência de critérios objetivos e impessoais para a
instauração do procedimento fiscal, conforme está esclarecido no processo no
10835.725129/2019-83, de outra empresa, a E.N.S. Sociedade Simples Ltda, e em relação
à cuja autuação a Impugnante foi inserida como responsável tributária; e aduz que foi
surpreendida com a exigência de (i) demonstrativo de apuração e controle de
empréstimos e mútuos, (ii) operações de factoring realizadas, (iii) apuração e controle de
duplicatas descontadas, (iv) autorização do Banco Central para funcionar e,
especialmente, (iv) o organograma do grupo empresarial, e questiona de onde foram
extraídas tais informações se a própria autuada, apesar de ter iniciado a realização de
operações de faturização, não havia modificado o seu contrato social para isso e afirma
que numa fiscalização, o detalhamento e o aprofundamento da investigação se dá a partir
das próprias informações coletadas ao longo da ação fiscal do contribuinte ou de
diligências executadas em terceiros, sem as quais se torna racionalmente injustificável o
novo elemento probatório exigido.
[...]
Fl. 14090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
20
11. E adverte que modus operandi nestes autos se revelou idêntico ao expediente
apurado pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do Inquérito n° 4.781-DF, em curso
perante o Supremo Tribunal Federal - STF, em que se comprovou a instauração de
fiscalização com a finalidade exclusiva de se constranger determinadas autoridades
públicas.
12. No tópico, “2. Da apresentação, pela fiscalização, neste caderno processual, dos
termos de diligência fiscal emitidos durante a fiscalização, totalmente sonegados nas
primeiras autuações”, também pleiteia nulidade dos autos de infração acusando a
fiscalização de sonegar documentos e informações que servissem à defesa, mas que, haja
vista as defesas que outros apresentaram, a fiscalização trouxe, nestes autos, os termos
emitidos em relação a terceiros (que havia sonegado aos demais), os quais relaciona, pág.
13.131, portanto, infringiu o princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa e art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
13. Em “3. Da impossibilidade de se modificar o critério jurídico do lançamento”, invoca o
art. 146 do CTN, e acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, de que a
requalificação jurídica das operações acarreta o cancelamento total do lançamento
tributário.
14. Apresenta Acórdão da CSRF pág. 13.133, referente a afastamento de multa por atraso
ou falta de apresentação de arquivos magnéticos, quando consta dos autos petição do
contribuinte colocando à disposição da fiscalização arquivos em formato distinto.
15. Em “4. Da natureza jurídica das operações realizadas pela contribuinte, confirmadas
por parecer do renomado jurista Fabio Ulhoa Coelho” (anexado págs. 13.188/13.207), diz
que a fiscalização caracterizou que a Autuada realizou desconto financeiro (ou bancário),
porque os contratos que firmou estipularam a responsabilidade do cedente (Cliente) pelos
créditos negociados (fls. 9316), caracterizando operações privativas de instituição
financeira, e autuou como tal, e ainda que a Resolução n° 2144 do Conselho Monetário
Nacional-CMN que estabelece que "qualquer operação praticada por empresa de fomento
mercantil ("factoring") que não se ajuste ao disposto no art. 28, parágrafo 1o, alínea “c. 4",
da Lei n° 8.981, de 20.01.95, e que caracterize operação privativa de instituição financeira,
nos termos do art. 17, da Lei n° 4.595, de 31.12.64, constitui ilícito administrativo (Lei n°
4.595, de 31.12.64) e criminal (Lei n° 7.492, de 16.06.86)"; mas que se trata de equívoco,
porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ sedimentou que "as
Resoluções do Banco Central têm natureza de ato administrativo, não de lei federal"
(AgRg no Ag n° 686935-DF), portanto com finalidade meramente interpretativa, que exige
a presença cumulativa da desobediência ao art. 28 da Lei n° 8.981, de 1995 e dos
elementos do art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964, e a revogação expressa do art. 28 em
comento pela Lei n° 9.249, de 1995, retirando, em principio, o próprio fundamento
normativo em que se alicerça a referida Resolução e que, ainda que se substitua o
dispositivo revogado pelo revogador (art. 15, § 1o, III, ‘d' da Lei n° 9.249/956), ele apenas
estabelece a base de cálculo do imposto de renda para as empresas que prestam
cumulativa e continuamente serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring).
16. E o art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964, considera instituição financeira as empresas –
públicas ou privadas - que tenham como atividade a coleta, intermediação ou aplicação de
Fl. 14091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
21
recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de
terceiros, sem o que, ainda que a fiscalização tributária se negue a aceitar, não há como se
qualificar a empresa como uma instituição financeira; aduz que, segundo a citada
Resolução do CMN, a configuração do ilícito administrativo e criminal exigiria que a
empresa, sob o fundamento de prestar atividade de fomento mercantil (artigo 15, § Io,
inciso III, alínea 'd' da Lei n° 9.249, de 1995), promovesse a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de
propriedade de terceiros (art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964) e que é sem base a aplicação
Resolução n° 2144 do CMN, pois não há apuração destas últimas atividades por parte da
Autuada, muito menos qualquer informação, contrato ou providência que comprove a
coleta, intermediação ou custódia de valor de terceiros, senão a aquisição, com capital
próprio, de direitos de crédito de titularidade dos próprios clientes; mas que a fiscalização
não mediu esforços para desqualificar às operações analisadas, utilizando, ainda o Parecer
Normativo Cosit n° 05, de 10 de abril de 2014, para preconizar a vedação à
responsabilização do cedente pelo risco do crédito.
[...]
18. Descreve as dificuldades enfrentadas pelo produtor rural para obter recursos no
mercado financeiro tradicional, que opera com produtos tradicionais, exigindo do cliente a
propriedade rural, o rebanho ou a produção agrícola (safra) como garantia do pagamento
dos recursos tomados, sem falar no extenso prazo de análise das solicitações; tais
dificuldades, levaram as factorings a se aproximarem do agronegócio; descreve que
especialmente no caso do setor sucroalcooleiro, a maioria dos produtores, sem condições
financeiras de custear e manter a safra, acaba cedendo a terra para a exploração da usina,
sendo remunerado por uma parte da produção, caso obtida (parceria agrícola); ou
arrendam a terra para se afastar do risco da improdutividade da safra; e outros produzem
por conta própria e vendem sua produção à indústria, tendo que arcar com os custos e
despesas; mas que em todos os casos, as partes (usina e produtores rurais) deixam
prefixada a remuneração, conferindo-lhes previsibilidade mínima quanto à receita futura,
e aduz [...]
[...]
19. O citado artigo, com a redação dada pela Lei no 13.986, de 2020, define a nota
promissória rural emitida pelas cooperativas de produção agropecuária em favor de seus
cooperados, ao receberem produtos entregues por eles, constitui promessa de
pagamento representativa de adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos
para venda [...]
20. Cita que o princípio da autonomia significa que as obrigações representadas por um
mesmo título de crédito são independentes entre si – se uma delas for nula ou anulável,
tal fato não comprometerá a validade e eficácia das demais obrigações constantes do
mesmo título de crédito;
[...]
21. Rebate a acusação fiscal de inexistência do reconhecimento da receita pelo produtor
rural em relação aos recursos antecipados, dizendo que ele está autorizado, pela própria
RFB, a emitir a nota fiscal dos produtos vendidos à cooperativa ou indústria até o
momento em que a condição (venda) se implementar, ou seja, no mês em que a venda se
Fl. 14092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
22
concluir com a entrega efetiva dos produtos, conforme Perguntas e Respostas do IRPF no
ano de 2009, “Adiantamentos recebidos relativos a produtor rural”, pergunta 507.
22. Apesar da existência de critérios e regras legais, a fiscalização ousou qualificar a
operação realizada pela Autuada como desconto bancário, privativo de instituição
financeira, pelo simples fato dos clientes assumirem a responsabilidade pela solvência dos
títulos cedidos, demonstrando desconhecimento do negócio jurídico analisado, conforme
o parecer do ilustre professor e doutrinador Fábio Ulhoa Coelho; Transcreve conclusões
do autor do Parecer que anexou, relativas aos contratos e informações destes autos, págs.
13.150/13.153, para concluir que a natureza dos contratos que realizou se trata de
“típicos, lícitos e regulares fomentos mercantis”, devendo os auto serem cancelados,
devido à impossibilidade de alteração do critério jurídico do lançamento.
23. Aduz que o CC, art. 296, embora estabeleça a regra geral de irresponsabilidade do
cedente pela solvência do devedor, admite expressamente que as partes possam estipular
em sentido contrário, e art. 195, que “Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que
não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo
em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se
tiver procedido de má-fé."
24. Afirma que a faturização não se encerra com a assinatura do contrato de fomento
mercantil entre as partes, senão com a emissão, a cada operação, de borderô próprio,
com os títulos adquiridos e os detalhes pertinentes (sacado, valor, data de vencimento,
praça etc.), havendo farta prova documental nos autos e circularizações realizadas,
atestando as operações.
25. Aponta dois detalhes a se considerar: o primeiro, que o art. 296 não faz distinção entre
desconto financeiro e mercantil, nem veda a utilização do primeiro instrumento às
factorings, o que, aliás, seria de competência exclusiva da lei fazê-lo; o segundo, relativo à
tentativa permanente de compor um grupo econômico no caso dos autos levou a
fiscalização à utilização, leviana e oportunista, de determinada sentença judicial sem
buscar o resultado da demanda em si, porque não se deu ao trabalho de analisar
integralmente o caso por ele mencionado ou, se o fez, deixou de trazer aos autos o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP, Apelação no 0013932-
08.2010.8.26.0066, 15a Câmara de Direito Privado, DJ 18/08/2017) a respeito da
controvérsia, revertendo à decisão trazida aos autos.
26. Acusa “5. Da ausência de norma para a utilização da base de cálculo do lucro arbitrado
relativo às instituições financeiras e os seus reflexos em relação ao IRPJ”, que, ao
classificar como privativas de instituição financeira as operações da Impugnante, a
fiscalização aplicou o parágrafo único do art. 16 da Lei n° 9.249, de 1995, de 45% de
arbitramento do lucro, para as instituições a que se refere o art. 36, III da Lei no 8.981, de
1995; mas que referido art. 36 foi revogado pelo art. 18, III da Lei n° 9.718, de 1998, que,
infelizmente, não estabeleceu novo rol de atividades sujeitas ao arbitramento de 45% ,
por isso a regra acima não pode ser considerada, ante a falta de norma expressa a superar
o vácuo legislativo criado, que impede, inclusive, a sua simples "substituição" a critério da
autoridade administrativa. E que o percentual aplicável no arbitramento, para a presente
autuação deveria ter sido de 32% do art. 15, § 1o, III, “d” da Lei no 9.249, de 1995,
acrescido dos 20% definidos pelo art. 16 da mesma lei, totalizando 38,4%.
27. No item “6. Do vício de lançamento em relação às alíquotas da CSLL e da Cofins”, haja
vista que o lançamento da CSLL foi pela alíquota de 15% para os fatos geradores o
Fl. 14093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
23
2otrim/2015 e 1o/09/2015, e 20% dali em diante; e aplicou 4% na apuração da Cofins; mas
que esta utilização de alíquotas aplicáveis às instituições financeiras constitui vício
material de lançamento, a exigir a sua anulação, dado que se trata de verdadeiro fomento
mercantil.
28. Aponta no item “7. Da manifesta contradição e incoerência entre a qualificação da
Autuada como "instituição financeira" e, por conseguinte, a fixação da base de cálculo da
CSLL segundo o critério das empresas de fomento mercantil” que a legislação impede que
a autoridade administrativa requalifique juridicamente o fato dentro do mesmo
lançamento, submetendo-o a consequências fiscais completamente distintas, como no
caso em exame, e que o Autuante desqualificou às operações realizadas pela Autuada
como simples fomento mercantil e submeteu-as à tributação das instituições financeiras,
contradizendo-se, porém, na fixação da base de cálculo da Contribuição Social Lucro
Líquido - CSLL, quando adotou a grandeza econômica relativa às factorings; contudo, na
autuação da Omissão de Receita por Presunção Legal Infração: Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada, bem como no infração Omissão de Receitas de Operações de
Desconto de Crédito, utilizou o coeficiente de 32% para a base de cálculo, valendo-se das
“discriminações de fls. 11817/11832 para comprovar a utilização de critério contraditório
àquele contido nos demais itE.N.S. do auto de infração (instituição financeira x factoring)”
29. Cita a afirmação fiscal (fls. 11593): "No caso caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a
que corresponder o percentual mais elevado. Segundo os contratos coletados por meio de
circularização, tratam-se de operações de desconto de direitos creditórios, sem que a
contratada (fiscalizada) assumisse os riscos da transação, logo as receitas omitidas são
consideradas como próprias da atividade de instituição financeira.", para advogar que,
para as empresas sem escrituração contábil, como a Autuada, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, fixou, em seu artigo 29, que "a base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado e pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil,
corresponderá à soma dos valores de que trata o art. 20 da Lei n° 9.249, de 1995, o qual,
em sua redação original, previa a base de cálculo da referida contribuição social em 12%
(doze) por cento da receita bruta, sofrendo alteração a partir da Lei n° 10.684/2003, que
passou a prever bases de cálculo distintas, conforme a atividade; e sofreu nova alteração
com o advento da Lei n° 12.973, de 2014, vindo a se consolidar com a Lei Complementar
n° 167, de 2019, que discriminou as bases de cálculo de acordo com a atividade; e que
considerando que os fatos geradores apurados nos autos dizem respeito aos períodos de
01/2015 a 12/ 2018, a legislação aplicável é a Lei n° 12.973, de 2014, que fixou a base de
cálculo, como regra, em 12% (doze por cento), exceto para as pessoas jurídicas constantes
do inciso III do §1o do art. 15, entre as quais as empresas de faturização que estão
obrigadas a apurar a base de cálculo da CSLL através da multiplicação da receita bruta
auferida por 32% (trinta e dois por cento).
30. Entretanto, a se respeitar e manter o entendimento fazendário a respeito das
operações praticadas pela Autuada, supostamente privativas de instituição financeira,
torna-se inadmissível a fixação da base de cálculo da CSLL de acordo a alínea 'd' do inciso
III do § 1o do artigo 15 c.c. art. 20 da Lei n° 9.249, de 1995, referente às empresas de
faturização, diante da manifesta contraditoriedade e incoerências entre os aludidos
critérios.
Fl. 14094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
24
31. Em “8. Dos depósitos bancários e a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei n°
9.430/96”, assevera que esclareceu à Fiscalização a origem da maioria dos recursos
autuados nessa capitulação legal, e que foi desconsiderada e destaca que basta a
comprovação da origem, sem necessidade de esclarecer a causa e cita Acórdãos do CARF;
para isso, invoca a repercussão geral atribuída pelo STF em relação ao art. 42 da lei n°
9.430,de 1996, no RE n° 855.649/RS, que reconheceu sua constitucionalidade para
destacar que; “créditos tributários do Imposto de Renda tendo por base, exclusivamente,
valores de depósitos bancários cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte no
âmbito de procedimento fazendário.” e destaca que o mesmo entendimento se aplica à
CSLL.
32. No item “9. Da exclusão da base de cálculo dos tributos apurados em relação às
operações adiante discriminadas”, argumenta que, no lançamento fiscal de “Omissão de
receitas de operações de desconto de título de crédito”, os fatos que descreve não
correspondem a operações de factoring, nem representam receitas da Autuada e devem
ser excluídos; e os descreve às págs. 13.165/13.179: (i) Operações de “trustee”; (ii)
depósitos bancários oriundos de simples transferência entre empresas (E.N.S.xR.T.S); (iii)
liquidações de cobrança efetuadas pela própria Autuada; iv) estornos de lançamentos
bancários e devoluções de cheques; (v) outros depósitos.
33. Em “10. Da multa qualificada”, aponta que representa 65% do total exigido, e que a
qualificação é injustificada, pois não se evidenciaram sonegação (todas operações
realizadas em nome próprio), fraude (nenhuma atitude para impedir, retardar e, excluir
ou modificar os fatos) ou conluio (dada a ausência dos dois precedentes) e invoca as
Súmulas CARF no 14 e 25; diz que muito menos há justificativa para o agravamento, pois a
autuação se deu exclusivamente a partir das informações prestadas pela Autuada
(contratos, borderôs, planilhas de operações e de demonstração de origem, causa e
favorecidos de depósitos, e outros documentos), e que a solicitação de prazo para
apresentação de parte dos extratos bancários faltantes, não pode ter sido causa; que a
implicânia fazendária se refere à não apresentação dos arquivos digitais da escrituração
contábil, entendendo como atitude deliberada de prejudicar a ação fiscal; que a entrega
dos mesmos elementos em outros meios não pode caracterizar hipótese para
agravamento, e invoca a Súmula CARF no 96.
[...]
35. E assevera que a acusação de existência de grupo econômico devido transferência de
recursos entre a Autuada e outra empresa (item ‘k') deixou de levar em conta que o Sr.
Ricardo de Souza, sócio da Autuada, também possui participação.
[...]
Impugnação. Plantae IF Fomento Comercial Ltda
38. Apresentada tempestivamente em 14/04/2020, págs. 12.764/12.823, por meio de seu
representante legal de págs. 12.829/12.830.
[...]
39. Argui a nulidade dos autos e consequentemente do termo de solidariedade, dada a
ausência de termo de início de fiscalização (TIF), relativo à ora Impugnante e o
conseqüente uso indevido, de suas informações protegidas por sigilo fiscal, em violação
dos seus direitos, art. 5o, X e XII da CF de 1988, sem preencher os requisitos estabelecidos
pela Lei Complementar no 105, de 2001, art. 6o, pois foi intimada diligência e apresentou
Fl. 14095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
25
os documentos requeridos mas em nenhum momento teve instaurado contra si
procedimento de fiscalização; que, se tivesse sido intimada, poderia ter prestado as
informações necessárias, porém o Autuante quebrou seu sigilo fiscal, sem instaurar
procedimento de fiscalização, conforme o Decreto no 3.724, de 2001, art. 2o (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal -TDPF) e Portaria no 6.478, de 2017.
40. Diz que o acesso imotivado, por servidores da RFB, de informações protegidas por
sigilo fiscal, constitui infração aos seus deveres funcionais, nos termos do art. 11, II, e 12,
do Decreto n.° 3.724, de 2001; e as provas obtidas pelo Autuante foram, portanto, obtidas
de forma ilícita, inadmissíveis conforme o art. 5o, LVI da CF de 1988.
41. Argui nulidade tanto dos autos como do termo de responsabilização, devido à
ausência de motivação do ato administrativo, porque a autoridade fiscal não assinalou o
motivo concreto, da realização da fiscalização na E.N.S. Sociedade Simples Ltda, ou da sua
suposta sucessora, ora autuada a R.T.S. SERVIÇOS E COBRANÇA EIRELI (também não o fez
no caso anterior, envolvendo a empresa E.N.S., supostamente sucedida pela ora Autuada).
42. Também advoga nulidade dos autos por terem sido utilizadas informações relativas a
período não incluído no termo de início de fiscalização que é de 01/2015 a 12/2018; no
entanto, o Autuante efetuou diligência relativa ao ano 2013, conforme pág. 11.594;
acessou e procedeu à juntada, às págs. 11.555/11.729, de dossiê e às págs. 3.865/3.923 de
informações prestadas pela E.N.S., nos autos de n.o 0810500-2016-4, que versara sobre o
ano de 2013 e que se encontra, já encerrada, ao que consta sem a constituição de
qualquer crédito tributário, o que viola o devido processo legal, pois excede os limites do
TDPF, alargando, indevidamente a fiscalização e o Fiscal afrontou a legalidade objetiva e a
segurança jurídica; cita acórdãos do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
43. E ainda a nulidade, devido à violação do contraditório e da ampla defesa, pois o
litigante não pode acompanhar, inquirir ou contraditar os depoimentos tomados
secretamente pelo Fiscal.
44. E nulidade, devido à aplicação de multa que acusa de confiscatória, violando o art.
150, IV da CF de 1988, haja vista que em momento algum restou demonstrada a
tipificação da conduta da Autuada, relativamente aos tipos penais veiculados pela Lei n.o
4.502, de 1964; e invoca o art. 5o, XLV da CF, de 1988, e a Súmula CARF no 14 e julgados
do STF.
45. Sobre a responsabilização solidária diz que não se aplica, pois não existe “interesse
comum” (que é o interesse jurídico comum ocorrido exclusivamente em caso de
realização conjunta de fato gerador pelos contribuintes), nas situações que constituem os
fatos geradores da autuação, dado que não participou nesses fatos geradores, tratando-se
de empresas de composição societária distinta, e que a fundamentação da solidariedade
na conclusão fiscal de que "O sujeito passivo solidário Plantae lf Fomento Comercial Ltda,
empresa em nome do sócio administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho, é a real
controladora da E.N.S. e da R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para realização das
operações com sonegação e fraude fiscal; e detinha conta corrente de remessas e
recebimento de recursos ocultos para/das empresas E.N.S. e R.T.S. (...)" (fls. 11.727) se
baseou em meios probatórios inaptos como a afirmação à pág. 11.719, de que a
Impugnante era a verdadeira “empresa responsável pelas operações da E.N.S.”,
supostamente sucedida pela ora Autuada R.T.S, devido a cadastros da rede Linkedin (rede
social cujos dados são apócrifos) e aduz que tratar da E.N.S nestes autos, não se justifica,
porque foi objeto de auto de infração específico; e cita parecer de especialista (doc. 02);
Fl. 14096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
26
também cita ser fictícia a informação à pág. 11.718, de que a E.N.S. está estabelecida no
endereço da Plantae IF, Av. Coronel José Soares Marcos, 983, sala 22, conforme notas
fiscais de serviços prestados pela NIC.BR à E.N.S., dado que este é o endereço da WMAF
SC Ltda, cuja razão social foi alterada em 15/05/2012 para E.N.S., quando da retirada de
Wolney de Medeiros Arruda Filho; o endereço da Impugnante desde 15/05/2012 é
Avenida Washington Luiz, n.o 422, 5o Andar, sala 54; que os cadastros da NIC.BR que o
Fiscal utilizou estavam desatualizados; que a indicação do e-mail do Sr. Antonio Carlos
Shiro Hachisuca, sócio da Impugnante, nas notas fiscais emitidas pela Autuada, não
permite concluir pela existência de grupo econômico pois ele atuara como contador das
referidas empresas, tratando-se, de informação constante de cadastros desatualizados, do
Município de Presidente Prudente; nega que houve trânsito de recursos entre a
Impugnante as referidas empresas.
46. Enfatiza que não é a “real controldora” da E.N.S e R.T.S, inexistindo a alegada
constituição de “empresa de fachada”; por isso, inexiste solidariedade nos termos do art.
124, I do CTN.
47. Relata que a Plantae If Fomento Comercial Ltda., ora Impugnante, foi constituída, sob
a denominação social de Flash Line Fomento Comercial, em 04/05/1998, tendo como
sócios Geraldo Rodrigues Arruda Neto e Daniel Lebrão Arruda; após, em 27/01/2001,
retirou-se Geraldo Rodrigues Arruda Neto e ingressou Wolney de Medeiros Arruda Filho;
em 13/09/2004, saiu Daniel Lebrão Arruda, e ingressou Ricardo de Souza.
48. Esclarece que as alterações não visaram fraudes fiscais, mas decorreram, do estreito
relacionamento profissional e pessoal de Wolney de Medeiros Arruda Filho e Ricardo de
Souza, que cresceram e estudaram juntos, tornando-se amigos e sócios e depois
preferiram separar seus negócios: Ricardo de Souza continuou na área de cobrança, como
desde o início, constituía o objeto social da empresa E.N.S., e constituiu a R.T.S em 2012,
da qual é sócio até a presente data; e Wolney de Medeiros Arruda Filho concentrou-se na
área de factoring, desenvolvida, com terceiros, através da Impugnante.
49. Ressalta que a atividade de factoring da Impugnante é de natureza essencialmente
comercial e não bancária, sendo definida como a aquisição de créditos de outras
empresas com a isenção de responsabilidade dos cedentes pela solvência das empresas as
quais foram vendidas as mercadorias.
50. Ressalta a ausência de interesse comum entre as empresas, tratando-se de pessoas
jurídicas distintas, a Impugnante, a E.N.S. e a Autuada; e não há base para a acusação de
que a Impugnante e Wolney de Medeiros Arruda Filho controlam a E.N.S. e a R.T.S, nem
na alegação de que a Impugnante utilizou a E.N.S. e a R.T.S, para a realização das
operações com sonegação e fraude fiscal, detendo conta corrente de remessas e
recebimento de recursos ocultos de/para a Autuada.
51. Diz que meras operações financeiras entre empresas, de ramos de atividades afins,
envolvendo os respectivos clientes, não justificam a afirmação caluniosa de que há
controle societário comum entre elas; por isso não se aplica o conceito de grupo
econômico de fato, assim caracterizado apenas pela jurisprudência trabalhista e não pela
legislação tributária, pela simples coincidência de sócios, elemento insuficiente para a sua
caracterização; que para tanto, deve-se comprovar a influência recíproca entre as
empresas, ao demonstrar que todas visam o mesmo objetivo e tal atuação conjunta
precisa ser evidenciada, o que não está demonstrado.
Fl. 14097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
27
[...]
Impugnação. Foregon Com S/A
53.
Apresentada
tempestivamente
em
17/04/2020,
págs.
13.006/13.058
(e
11.973/12.024), por meio de seu representante legal de págs. 130.93/13.094.
54. Argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade aos mesmos argumentos já
descritos na impugnação da Plantae IF Fomento Comercial Ltda.
55. Sobre a responsabilização solidária diz que não se aplica, pois não existe “interesse
comum”, nas situações que constituem os fatos geradores da autuação, das quais não
participou, pois não há relação societária entre a Impugnante e a Autuada (composições
societárias distintas, e que não recebeu recursos ocultos da E.N.S., nem da Autuada, que
seu objeto social não interage com o da Autuada [...]
[...]
56. Descreve que foi constituída em 18/10/2000, com os sócios Ricardo de Souza e Ana
Luiza Ávila de Robertis Arruda, que se retirou em 14/12/2004, tendo ingressado Wolney
de Medeiros Arruda Filho; em 2019, após a conversão da empresa em sociedade anônima,
retirou-se Ricardo de Souza; que grupo econômico de fato não se caracteriza pela simples
coincidência de sócios, e para tanto, deve-se comprovar a influência recíproca entre as
empresas, ao demonstrar que todas visam o mesmo objetivo e tal atuação conjunta
precisa ser evidenciada, o que não está demonstrado; tem 8 milhões de usuários
cadastrados, 1,8 milhões de visitas/mês e o prêmio “Great Place to Work” (doc. 02); aduz
que mesmo empresas do mesmo grupo econômico, o que não é o caso, se desvinculadas
em suas ações, objetivos, atos ou fatos geradores de tributos, não estão sujeitas à
solidariedade.
57. Reclama do exíguo tempo para a defesa, em contraste com a duração das diligências e
fiscalização e, por isso, promoverá a juntada aos autos de novas provas e requer que as
intimações sejam endereçadas e veiculadas, a par da própria Impugnante, também em
nome dos seus representantes legais os quais qualifica.
Impugnação. Antonio Carlos Shiro Hachisuca
58.
Apresentada
tempestivamente
em
17/04/2020,
págs.
12.459/12.496
(e
11.918/11.954), por meio de seu representante legal de págs. 12.498/12499.
59. Argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade aos mesmos argumentos já
descritos na impugnação da Plantae IF Fomento Comercial Ltda.
60. Advoga a ausência de responsabilidade do Impugnante, e não lhe é aplicável o art.
135, III(sic) do CTN, vez que não cometeu qualquer ato, com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos; que não tem qualquer relação com a
administração da Autuada, tendo sido, através da Contmax de Contabilidade Eireli (doc.
02), mero prestador de serviço autônomo dela, como de muitas outras empresas, como
contador; diferentemente do quanto sustentou o Fiscal, as obrigações acessórias
remetidas a partir de um mesmo computador ocorreram no contexto da atividade lícita de
escritório de contabilidade Contmax, do qual foi parte; que Plantae lf detém objetivos
sociais totalmente diversos da prática contábil, não tendo como finalidade prestar tal tipo
de serviço para terceiros, como equivocadamente afirma o Fiscal. Trata-se de uma
empresa de "factoring", não de prestação de serviços contábeis.
Fl. 14098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
28
61. Requer diligência, para que sejam acostados, aos autos deste processo, os registros de
entrega de todas as declarações fiscais, recepcionadas pela Receita Federal do Brasil,
oriundas do referido computador, o que comprovará a ausência de intenção de fraude e o
regular exercício da atividade de escritório de contabilidade, do qual se afastou desde
22/03/2017, quando alienou sua participação societária, e por desatualização de
cadastros, constou seu nome como responsável pelo envio das DCTF, não podendo ser por
elas responsabilizado.
62. Que como contador, cuida da contabilidade de diversas outras empresas (doc. 03) e
não pode ser responsabilizado pela mera transmissão à RFB das informações que os
contribuintes lhe forneceram, sem que haja prova de conduta fraudulenta ou dolosa; cita
jurisprudência.
63. Requer que as intimações sejam endereçadas e veiculadas, a par da própria
Impugnante, também em nome dos seus representantes legais os quais qualifica.
Impugnação. Grupo W Participações Ltda
64.
Apresentada
tempestivamente
em
17/04/2020,
págs.
12.937/12.988
(e
12.067/12.117), por meio de seu representante legal de págs. 12.999/13.000.
65. Argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade aos mesmos argumentos já
descritos na impugnação da Plantae IF Fomento Comercial Ltda.
66. Diz que a responsabilização solidária não se aplica, pois não existe “interesse comum”,
nas situações que constituem os fatos geradores da autuação, dado que inexistiu
participação da Impugnante nesses fatos geradores [...]
67. E tampouco se encontrou qualquer ilicitude ou ilegalidade que tivessem sido
praticadas pela Impugnante, que tem composição societária distinta da R.T.S, inexistiu
trânsito de recursos entre as mesmas e nega que a transferência de quotas ao filho menor
tivesse o objetivo de frustrar a satisfação do crédito tributário, haja vista que o sr. Wolney
de Medeiros Arruda Filho permaneceu com o usufruto das quotas transferidas e continua
como administrador- a transferência visou ser em vida evitando-se burocrático trâmite da
transferência sucessória; o objeto social da Impugnante não interage com o objeto social
da Autuada, nem com o da E.N.S., apesar de ter como objeto “a participação em outras
sociedades”, que se refere à área imobiliária; que grupo econômico de fato não se
caracteriza pela coincidência de sócios, deve-se comprovar a influência recíproca entre as
empresas, ao demonstrar que todas visam o mesmo objetivo e tal atuação conjunta
precisa ser evidenciada, o que não está demonstrado.
68. E aduz que mesmo empresas do mesmo grupo econômico, o que não é o caso, nem de
direito, nem de fato, se desvinculadas em suas ações, objetivos, atos ou fatos geradores
de tributos, não estão sujeitas à solidariedade.
69. Reclama do exíguo tempo para a defesa, em contraste com a duração das diligências e
fiscalização e, por isso, promoverá a juntada aos autos de novas provas, e requer que as
intimações sejam endereçadas e veiculadas, a par da própria Impugnante, também em
nome dos seus representantes legais os quais qualifica.
Impugnação. Grupo WAF Imóveis, Participações e Empreendimentos Ltda
70.
Apresentada
tempestivamente
em
17/04/2020,
págs.
12.864/12.918
(e
12.136./12.189), por meio de seu representante legal de págs. 12.201/12.202.
Fl. 14099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
29
71. Argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade aos mesmos argumentos já
descritos na impugnação da Plantae IF Fomento Comercial Ltda. Sobre a responsabilização
solidária diz que não se aplica, pois não existe “interesse comum”, nas situações que
constituem os fatos geradores da autuação, pois não particpou, tratando-se de empresas
que presentemte contam com composição societária distinta
[...]
73. E tampouco se encontrou qualquer ilicitude ou ilegalidade que tivessem sido
praticadas pela Impugnanteque tem composição societária distinta da R.T.S, inexistou
trânsito de recursos entre as mesmas e nega que a transferência de quotas ao filho menor
tivesse o objetivo de frustrar a satisfação do crédito tributário, haja vista que o sr. Wolney
de Medeiros Arruda Filho permaneceu com o usufruto das quotas transferidas e continua
como administrador - a transferência visou ser em vida evitndo-se burocrático trâmite da
transferência sucessória; o objeto social da Impugnante não interage com o objeto social
da Autuada, nem com o da E.N.S., e se refere à área imobiliária; que grupo econômico de
fato, não se caracteriza pela coincidência de sócios, deve-se comprovar a influência
recíproca entre as empresas, ao demonstrar que todas visam o mesmo objetivo e tal
atuação conjunta não está demonstrada; e que as aludidas empresa mantém endereços
distintos, ocupando, o ora Impugnante, sala no prédio situado na Avenida Washington
Luiz, 422, mas em andar distinto da ocupada pela empresa autuada, qual seja o sétimo
andar.
74. E aduz que mesmo empresas do mesmo grupo econômico, o que não é o caso, nem de
direito, nem de fato, se desvinculadas em suas ações, objetivos, atos ou fatos geradores
de tributos, não estão sujeitas à solidariedade.
75. Reclama do exíguo tempo para a defesa, em contraste com a duração das diligências e
fiscalização e, por isso, promoverá a juntada aos autos de novas provas e requer que as
intimações sejam endereçadas e veiculadas, a par da própria Impugnante, também em
nome dos seus representantes legais os quais qualifica.
Impugnação. Wolney de Medeiros Arruda Filho
76.
Apresentada
tempestivamente
em
17/04/2020,
págs.
12.514/12.547
(e
12.206/12.240), por meio de seu representante legal de págs. 12.548/12.550.
77. Argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade aos mesmos argumentos já
descritos na impugnação da Plantae IF Fomento Comercial Ltda.
Diz que não lhe é aplicável o art. 135, III do CTN, responsabilizando-o solidariamente, vez
que não praticou qualquer ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, já que não é o “real proprietário” da R.T.S. e jamais foi sócio ou
administrador da Autuada; e descreve que a Autuada exclusivamente por Ricardo de
Souza, em 05/06/2012.
[...]
78. Que inexiste qualquer indício de ato fraudulento que lhe possa ser imputado na
qualidade de administrador e/ou representante legal, das empresas Plantae lf Fomento
Comercial Ltda., Foregon.com S.A., Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos
Ltda. e do Grupo W Participações Ltda.
Fl. 14100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
30
Em sessão de 21/09/2020, a DRJ09 julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte tão somente para reduzir “as exigências para R$15.574.537,37 de IRPJ,
R$8.793.782,47 de CSLL, R$907.085,96 de PIS e R$5.582.073,36 de Cofins” e “a multa
regulamentar para R$1.395.522,74”, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 13323/13325 do
e-processo):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015, 31/03/2016,
30/06/2016,
30/09/2016,
31/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017,
30/09/2017,
31/12/2017, 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2018, 31/05/2019
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente enseja a nulidade o termo lavrado por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
FALTA DE TIF. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas, ou seja, desnecessária a emissão de Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIF) ou Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF específicos para os demais
envolvidos.
MULTA. DESCUMPRIMENTO PRAZO ENTREGA ECD.
Correta a aplicação da multa se o contribuinte reiteradamente intimado a apresentar a
Escrituração Contábil Digital - ECD a que estava obrigado, ou a apresentar os
correspondentes arquivos magnéticos, não os entregou e reconheceu não ter efetuado a
contabilidade.
DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIA.
Indefere-se requerimento de realização de diligência que se considera desnecessária.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O pazo de 30 (trinta) dias após a ciência dos autos de infração, para a apresentação da
impugnação pelo contribuinte, é determinado pelo Decreto no 70.235, de 1972, art. 15.
INTIMAÇÕES. PROCURADORES.
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 14101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
31
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015, 31/03/2016,
30/06/2016,
30/09/2016,
31/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017,
30/09/2017,
31/12/2017, 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2018
LUCRO ARBITRADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PERCENTUAL
Determina o art. 533 do RIR de 1999, que nas atividades caracterizadas como de
instituições financeiras, o percentual para determinação do lucro arbitrado será de
quarenta e cinco por cento.
PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITA OMITIDA. LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro
presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea que sua
origem fossem valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada como transferências entre contas
da mesma titularidade, empréstimos tomados, estornos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA. JUSTIFICATIVAS DEPOIS
DA AUTUAÇÃO.
O contribuinte foi autuado por omissão de receitas de operações financeiras, nas
operações a cujos documentos a fiscalização teve acesso ou obteve mediante
circularizações; também foi autuado pela presunção legal de omissão de
receitas/depósitos bancários de origem não comprovada, depois de ter sido intimado e
reintimado para apresentar justificativas e documentos durante o procedimento fiscal;
assim, a apresentação, depois da ciência dos autos de infração, de justificativas e de
documentos internos para demonstrar outras operações de desconto, que não haviam
sido informadas durante o procedimento fiscal, não pode ser aceita para cancelar a
autuação de omissão de receitas por presunção legal.
TROCA DE POSIÇÕES FINANCEIRAS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O princípio contábil da ENTIDADE significa que cada empresa possui patrimônio
independente, mesmo se ambas tem o mesmo sócio, e quaisquer transações entre a
E.N.S. e R.T.S devem seguir os procedimentos entre empresas independentes, não sendo
Fl. 14102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
32
admissível “realizaram, entre si, trocas de posições financeiras”, o que indica confusão
patrimonial e irregularidade.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no
principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015, 31/03/2016,
30/06/2016,
30/09/2016,
31/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017,
30/09/2017,
31/12/2017, 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2018
ALÍQUOTAS. 15%. 20%.
Corretas as alíquotas aplicadas, se obedeceram a legislação aplicável, constante da base
legal da autuação.
BASE DE CÁLCULO.
No arbitramento não há majoração na base de cálculo da CSLL, aplicando-se as normas de
apuração das pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, no caso, prestadoras de
serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015,
31/03/2016,
30/06/2016,
30/09/2016,
31/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017,
30/09/2017, 31/12/2017, 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2018
ALÍQUOTA. 4%.
Correta a alíquota aplicadas, se obedeceu a legislação aplicável, constante da base legal da
autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015, 31/03/2016,
30/06/2016,
30/09/2016,
31/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017,
30/09/2017,
31/12/2017, 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa se os documentos que embasaram a
acusação fiscal se encontram nos autos, e dos quais os litigantes tiveram ciência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SONEGAÇÃO E DOLO
Fl. 14103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
33
Correta a responsabilização solidária com base no art. fomento comercial, não constante
do seu objeto social e, adicionalmente, atividade cataracterizada como de instituição
financeira, sem autorização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, II DO CTN.
Correta a responsabilização do responsável pelo preenchimento das DCTF e demais
declarações, contador e sócio de empresa do grupo, à vista da constatação fiscal de que as
empresas declararam receitas muito inferiores às que foram detectadas no procedimento
fiscal, o qual, assim incorreu na Súmula 8 do CFC.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo não formalizado, se as empresas estão sob o
mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as mesmas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124, I do CTN, das
empresas do grupo embora não formalizado, que são submetidas a uma mesma direção e
por elas circularam recursos financeiros de forma irregular e que participaram no processo
decisório que ensejou a infração.
MULTA QUALIFICADA.
Enseja a aplicação de multa de ofício qualificada a realização de operações de factoring e
também operações caracterizadas como de instituição financeira, apesar de objeto social
ser atividade de cobrança, tendo optado, indevidamente e a esse título, pelo lucro
presumido em vez do lucro real a que estava obrigada, e o desvio de recursos subtraídos à
tributação, para o administrador do grupo econômico de fato.
MULTA AGRAVADA
Cabe o agravamento da multa de ofício deixar de transmitir à base do SPED a Escrituração
Contábil Digital - ECD e deixar de fornecer à fiscalização os arquivos digitais da
escrituração contábil, validados; deixar de apresentar os contratos relativos à quase
totalidade das operações de desconto e não atender às intimações para identificar os
beneficiários de pagamentos, apesar de intimada e reintimada.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa qualificada e agravada aplicável é aquele determinado
expressamente em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Fl. 14104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
34
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou
ilegalidade da legislação que embasou a autuação, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
VIII – FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DRJ09
A DRJ09 se valeu dos seguintes fundamentos jurídicos para refutar os argumentos
lançados em defesa pelo contribuinte e responsáveis solidários (fls. 13345/13421 do e-processo):
2 Nulidade.
[...]
86. O Decreto no 70.237, de 1972, no art. 59, I e II, determina que há nulidade no
caso de I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
87. Do exposto supra, evidencia-se que seria passível de ser declarado nulo o
presente Acórdão, que é uma decisão, se constatado o cerceamento no direito de
defesa da Autuada e dos responsáveis solidários, mas não o auto de infração (ato)
lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e devidamente cientificado
ao contribuinte e responsáveis, que assim puderam apresentar suas impugnações.
88. Em se tratando de autos de infração, que são atos ou termos, quaisquer
outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este
lhes houver dado causa e se não influem na solução do litígio, também
prescindirão de saneamento.
89. Pelo exposto, não devem ser acolhidas a preliminares de nulidade.
[...]
2.2 CERCEAMENTO DE DEFESA.
91. À pág. 13.131, a Impugnante relacionou os nomes dos terceiros diligenciados
e cujos documentos correspondentes, que constam dos presentes autos, acusa
que teriam sido sonegados aos demais autuados; os terceiros que lista são: ANA
CAROLINA PIRES ANDREOTTI, NAIA CARVALHO CUNHA, DIBEL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO, LUIS FRANCISCO CASTILHO, DESTILARIA
GENERALCO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALCOAZUL S/A - INDUSTRIA E
COMERCIO, BALDIN BIOENERGIA S.A. e COPLASA - AÇÚCAR E ÁLCOOL.
92. Os demais autuados a que se refere a Impugnante se conclui serem a E.N.S.
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ 04.398.008/0001-09, autuada na mesma
operação de fiscalização, no processo no 10835.725129/2019-83, e os respectivos
responsáveis solidários: Wolney de Medeiros Arruda Filho, CPF 249.786.418-70;
Antonio Carlos Shiro Hachisuca, CPF no 121.181.238-33; Grupo W Participações
Fl. 14105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
35
Ltda, CNPJ 18.129.392/0001-59; Grupo WAF Imóveis, Participações e
Empreendimentos Ltda, CNPJ 21.778.309/0001-87; Foregon Com S/A, CNPJ
04.100.845/0001-00; Plantae IF Fomento Comercial Ltda, CNPJ 02.526.976/0001-
28, e a presente Impugnante R.T.S Serviços e Cobranças Eireli, CNPJ
15.726.911/0001-78, ou seja, os mesmos do processo que ora se julga.
93. Esta DRJ09 (então DRJCTA) emitiu o Acórdão no 06-69.050, de 12 de março de
2020, em relação às impugnações que foram apresentadas no processo da E.N.S.;
no relatório e julgamento, constatou-se que os terceiros diligenciados em relação
à autuação na E.N.S., excetuadas as duas pessoas físicas citadas, todas as pessoas
jurídicas que listou são as mesmas que do presente processo.
94. E conforme se constatou, no processo da E.N.S., voto no Acórdão no 05-
69.050, análoga reclamação não procede:
No caso das diligências realizadas junto a terceiros, basta a leitura do Relatório
Fiscal, onde não só estão descritas, como há reproduções dos documentos
citados; assim, tanto a Autuada, como os responsáveis solidários, que foram
cientificados e receberem cópias dos autos de infração e do Relatório Fiscal, não
podem reclamar de não terem tido acesso aos documentos e teor das
diligências e de não poder se defender do que lá consta; lembrando ainda que
cada um, se quiser, poder solicitar cópia integral dos processo a qualquer
momento. (Grifou-se.)
95. Em síntese, os mencionados terceiros tiveram, sim, acesso aos testemunhos
das pessoas físicas e jurídicas diligenciadas, nada havendo de secreto.
2.2.1 Responsáveis solidários. Violação ao direito de defesa.
96. Acusam violação do direito de defesa pois não puderam acompanhar, inquirir
ou contraditar os depoimentos tomados secretamente pelo Fiscal, porém, como
reconheceu a Autuada R.T.S na sua impugnação, os documentos relativos às
diligência junto a terceiros estão descritos, com cópias no Relatório de
Fiscalização (págs. 11.580/11.587 e 11.611/11.694), cientificado juntamente com
os autos de infração, e constam deste processo às págs. 6.217/11.239, e além
disso, nada impedia os interessados de solicitar cópias ou vistas do processo;
assim, não houve qualquer obstáculo para tomar conhecimento de tais
depoimentos e documentos, para se defender nas impugnações que
apresentaram. Não houve cerceamento da defesa.
2.3 MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
97. Diz o Impugnante que houve erro ao qualificar as operações como de
instituição financeiras e autuar de acordo, e que a correção deste equívoco
fazendário implica na modificação do de critério jurídico do lançamento, vedado
pelo art. 146 do CTN.
98. A Impugnante se refere à eventualidade de o presente julgamento pela DRJ09
concluir que não se caracteriza a atividade da Autuada como de instituição
Fl. 14106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
36
financeira, e que então seriam aplicados percentuais de arbitramento relativos à
prestação de serviços, o que seria modificação do critério jurídico; aponta que tal
conclusão acarretará a nulidade da autuação – cabe esclarecer que, a
aplicabilidade da qualificação da atividade desenvolvida como sendo de
instituição financeira será analisada no mérito e só então se poderá concluir se
procede, e, neste caso, analisar se a conclusão acarreta nulidade.
2.4 RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO –
TIF. PROVAS ILÍCITAS.
99. Acusam de ilícitas as provas, por ausência de TIF relativos aos mesmos e o
consequente uso indevido de suas informações protegidas por sigilo fiscal.
[...]
2.5 RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DADOS DO ANO 2013, NÃO ABRANGIDO PELO
TDPF.
102. Reclamam porque teriam sido utilizados dados da empresa relativos ao ano
2013, não abrangido pelo TDPF desta fiscalização, que especificou a fiscalização
aos anos de 2015 a 2018.
103. Como relatado, os responsáveis solidários pela presente autuação, também
já haviam sido responsabilizados no processo no 10835.7251298/2019-83, da
E.N.S.,cuja autuação já foi objeto do Acórdão no 06-69.050, de 12 de março de
2020, por esta DRJ, e do qual foram cientificados.
104. Assim, aplica-se o que foi relatado e decidido no processo da E.N.S., julgado;
cite-se aquele voto, em relação à idêntica reclamação:
d2. Os autos de infração cobrem o período de 10/2014 até 12/2016, não tendo
sido objeto de autuação qualquer fato do ano 2013, e se o Autuante anexou
informações relativas a este ano, que foi objeto de análise no procedimento
fiscal n° 0810500-2016-00004-6, que é justamente o no do TDPF que o autorizou
e do qual obviamente o contribuinte foi cientificado e cujo teor a Litigante
reclamou, e cujos documentos se encontram às págs. 5.427/7.778 dos autos,
isto se deu para fins de demonstrar a evolução das atividades da Autuada e
demais envolvidos, auxiliando na compreensão do modus operandi da Autuada;
da mesma forma, diligências junto a terceiros e entidades fazem parte do
escopo do trabalho de fiscalização, na medida em que permitem avaliar no que
consistem as atividades praticadas pelo contribuinte investigado.
2. Anexou-se à pág. 10.265, cópia do referido Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Diligência TDPF no 0810500-2016-00004-6. (Anexado no
presente processo à pág. (13.214, anexado neste processo) e objetivou “coleta
de informações para subsidiar procedimento fiscal”)
3. Em síntese, a diligência relativa ao ano 2013 foi efetuada mediante
autorização por TDPF e a presente autuação foi determinada pelo TDPF –
Fl. 14107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
37
Fiscalização no 08.1.05.00-2019-00067-5, pág. 10.264, que delimitou os anos-
calendário de 2014 a 2016, cobriu exatamente estes períodos.
105. Analogamente, na autuação da R.T.S que ora se julga, os autos de infração
cobrem o período de 01/01/2015 a 31/12/2018, não tendo sido autuado qualquer
fato do ano 2013.
106. Em síntese, a diligência relativa ao ano 2013 foi efetuada mediante
autorização por TDPF específico; e a presente autuação foi determinada pelo
TDPF – Fiscalização no 08.1.05.00-2019-00139, pág. 13.215, que delimitou os
anos-calendário de 2015 a 2018, e cobriu exatamente estes períodos.
[...]
3 Mérito.
108. Iniciou-se ação fiscal pelo TDPF 081500, 2018, 00243-7 na forma de diligência
junto à E.N.S., em 03/01/2019, posteriormente convertida em procedimento de
fiscalização determinado por meio do TDPF 081500-2019-0006-7, e referente ao
período de 01/10/2014 a 31/12/2016; resultou na lavratura de autos de infração
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos a 10/2014 a 12/2016, e na lavratura de AI que
exige Imposto sobre Operações Financeiras - IOF em relação às operações de
crédito efetuadas com fatos geradores desde 10/01/2015 até 19/01/2016, auto
este objeto do processo de no 10835.725702/2019-59.
109. Em relação à R.T.S, primeiramente, houve a diligência (TDPF no 0810500-
2019-00082-9) em 07/03/2019, convertida em procedimento de fiscalização
(TDPF no 0810500-2019-00139), em 09/04/2019, relativo a 01/01/2015 a
31/12/2018.
110. A R.T.S foi constituída em 24/05/2012 como Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada – Eireli, por Ricardo de Souza, CPF 109.207.588-78;
capital social R$65.000,00 (aumentado para R$88.000,00 em 25/07/2016), objeto
social, págs. 1.182/1.193, onde cumpre destacar que não consta a atividade de
factoring, alegada:
Cobranças e recebimentos extrajudiciais por conta de terceiros, inclusive direitos
autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não
pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobranças
ou recebimentos e outros serviços correlatos de cobrança ou recebimento".
111. O Relatório Fiscal, pág. 11.728, informa que Ricardo de Souza se trata de
pessoa “testa de ferro”, que mesmo constando como sócio administrador no
cadastro da R.T.S., nunca informou a titularidade da R.T.S. nas DIRPF (fls.
11.113/11.159); nunca informou ter auferido rendimentos, lucros ou dividendos
da R.T.S.; não informa rendimentos da E.N.S., sucedida pela R.T.S.; não possui
bens declarados na DIRPF compatíveis com as vultosas receitas da R.T.S. e E.N.S.;
bos recursos da atividade da R.T.S. e E.N.S. são desviados direta ou indiretamente
Fl. 14108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
38
(empresas do Sr. Wolney) a favor do Wolney de Medeiros Arruda Filho,
verdadeiro titular da R.T.S..
112. À pág. 11.593, informa o autuante que a R.T.S. somente declarou
R$561.048,03 de receitas no SPED ECF, nos anos 2016 e 2017 omitindo à
tributação a maior parte das receitas auferidas, conforme se constatou na
fiscalização:

113. À pág. 11.601, relata que a R.T.S. não apresentou o Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR, seja em meio digital, seja via transmissão à base SPED, ou
seja, na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, relativamente a todo o período
fiscalizado, apesar de reiteradamente intimada para tanto.
114. Às págs. 11.603/11.605, que a R.T.S, apesar de reiteradamente intimada, não
entregou a Escrituração Contábil Digital – ECD, que compreende os livros Diário,
Razão, Balancetes e Balanços, enfim a contabilidade, a que estava obrigada e
tampouco apresentou em meio magnético.
115. O Autuante concluiu, pág. 11.608:
3. RT.S. Serviços e Cobranças Eireli: empresa de fachada; sucessora da E.N.S.; em
nome de interposta pessoa; sem empregados; controlada de fato pela Plantae lf;
utilizada pela Plantae lf para realização das operações com sonegação e fraude
fiscal; detida de fato pelo Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho; não transmitiu a
ECD à base do SPED; omitiu no SPED ECF as receitas das operações e os tributos
devidos; omitiu no SPED Contribuições as receitas das operações e tributos
devidos; não ofereceu à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS as receitas das
operações de compra de direitos creditórios; não tributou o IOF sobre as
operações de compra de direitos creditórios.
3.1 DA NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA CONTRIBUINTE
116. A base legal do lançamento de IRPJ foi o art. 533 do RIR de 1999, que
estabelece o percentual de arbitramento para instituições financeiras:
Instituições Financeiras
Art.533. Nas atividades desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
Fl. 14109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
39
previdência privada aberta, o percentual para determinação do lucro arbitrado
será de quarenta e cinco por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, parágrafo
único, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). (Grifou-se.)
117. E o RIR de 2018 (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018), manteve a
mesma determinação, no art. 606, sendo a mesma legislação base.
118. O Autuante, págs. 11.587/11.590, citou o Ato Declaratório Cosit no 51 de 28
de setembro de 1994, que declarou que ao lucro líquido das empresas de
factoring é a diferença entre o valor do título de crédito adquirido e o valor que
pagou pelo mesmo; e o Parecer Normativo (PN) Cosit no 05 de 10 de abril de
2014, que se apoiou em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
especificou:
12. O desconto financeiro, efetuado em uma instituição financeira, caracteriza-
se pela
cessão onerosa de títulos de crédito mediante a transferência apenas do crédito,
permanecendo o cedente com a responsabilidade pela insolvência do titulo, seja
por
meio de aval ou qualquer outra cláusula de responsabilidade pessoal,
necessariamente estipulado no contrato no qual se ampara a cessão. Isso porque
o contrato tipico dessa modalidade de transação configura-se como um mútuo
de valor e vencimento coincidentes com o titulo, o que traduz uma operação
exclusiva das instituições financeiras, sendo remunerada pelos juros incorridos
entre o momento da cessão e o da liquidação do titulo. Os fatores de risco da
operação concentram-se muito mais no mútuo do que no titulo.
13. Jà no desconto mercantil, denominado por faturização ou factoring quando
operado por empresas dedicadas a essa atividade, todos os elementos do titulo
são transferidos ao cessionário, e não admite qualquer cláusula que leve à
responsabilidade do cedente pelo risco de crédito.
14. A jurisprudência tem enfatizado a neutralidade do cedente em relação ao
risco de
crédito de titulo faturizado, nos seguintes termos: (...)
15. As decisões distinguem a faturização do desconto financeiro dissociando o
crédito do respectivo risco, ao afirmar que é o risco que a faturizadora adquire
efetivamente. Na lógica adotada pela jurisprudência, a situação do crédito e a
do risco definem a natureza das operações com titulos de crédito, concluindo
que o desconto financeiro pretende o crédito, mas não o risco. Jà na faturização
a cessão visa o risco, e não o crédito. Nessa perspectiva, o crédito e o risco, como
elementos distintos, podem ter valores econômicos diferentes na cessão de
titulos, sendo o crédito definido pelo valor a ser pago pelo devedor, e o risco,
com preço avaliado e negociado entre cedente e cessionário. (Grifouse.)
Fl. 14110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
40
119. Adicionalmente, citou a Resolução no 2.144 do CMN, em 22/02/1995, que se
refere ao conceito de factoring: “segundo o art. 28. "parágrafo 1, alínea “c.4”” ,
da Lei n° 8.981, de 20.01.95, que
conceitua como "factoring" a atividade de prestação cumulativa e continua" de
serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a pagar e a
receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo
ou de prestação de
serviços.”, e esclarece que qualquer operação praticada "por empresa de fomento
mercantil
("factoring") que não se ajuste à legislação supra, e que caracterize operação
privativa de instituição
financeira, nos termos do art. 17, da Lei no 4.595, de 31.12.64, constitui ilícito
administrativo (Lei no
4.595, de 31.12.64) e criminal (Lei no 7.492, de 16.06.86).
120. Na caractarização de instituição financeira, o Autuante se baseou na Lei no
4.595, de 31
de dezembro de 1964, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e criou o
Conselho Monetário
Nacional, e que define:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as
pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade
de
terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se
às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas
neste artigo, de forma permanente ou eventual. (Grifou-se.)
121. A partir da análise dos contratos que a Autuada firmou com seus clientes e
da documentação das operações de crédito que efetuou, concluiu que a R.T.S
operou como instituição financeira, porque impunha aos clientes que assumissem
Fl. 14111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
41
o risco de inadimplência do título de crédito que comprava com deságio, e
efetuou operações de crédito aos clientes, garantidas por notas promissórias:
Conforme os trechos dos contratos exemplificativos transcritos no item 'a.1)
Circularização a clientes" acima, a R.T.S. não assumia o risco do inadimplemento
do pagamento. O cliente (contratante/fomentado) assumia a responsabilidade
civil e criminal pela existência, legitimidade, legalidade e veracidade dos direitos
creditórios negociados, bem como pelos vícios redibitórios, pela evicção, pela
solvência do sacado/devedor principal, e pela inadimplência dos direitos
creditórios negociados. A R.T.S. poderia pedir ao cliente a recompra dos direitos
creditórios negociados para buscar sua recuperação diretamente perante o
sacado/devedor principal ou demandar solidariamente em face de ambos,
cliente (contratante/fomentado) e sacado/devedor.
Registre-se que várias compras de direitos creditórios não eram resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring), mas sim eram
direitos creditórios (notas promissórias) de produtores de cana-de-açúcar
decorrentes de promessa de pagamento das usinas de açúcar e álcool pelo
futuro fornecimento de cana de açúcar. Isto é, levantou-se notas promissórias
sem amparo numa venda realizada ou serviço já prestado (vide notas
promissórias rural da circularização do cliente Sérgio Donizetti Pavani às fls.
8084 a 8207). As receitas de vendas nem sequer tinham sido reconhecidas pelo
produtor rural. Também por este fundamento que deve ser aplicado as alíquotas
relativas às instituições financeiras. (Grifou-se.)
122. A Litigante questionou os fundamentos nos quais se apoiou a Fiscalização:
3.1.1 Análise.
3.1.1.1 Contratos. Cláusula de garantia em favor da empresa de factoring.
Nulidade.
[...]
129. A Litigante ainda invoca processo judicial, relativo a litígio entre uma cliente
com a Plantae If, em que a apelante foi a Plantae If; trata da divergência entre as
partes quanto ao montante devido na quitação antecipada do saldo devedor, em
que a primeira instância considerou a operação mero empréstimo de dinheiro
mas que o TJSP, na Apelação no 0013932-08.2010.8.26.0066, 15a Câmara de
Direito Privado, DJ 18/08/2017, decidiu que a operação foi de fomento mercantil,
e que os cálculos da apelante, conseqüentemente, estavam certos.
130. Ou seja, à vista da jurisprudência do STJ (superior ao TJSP), que se
transcreveu na análise do Parecer Cosit no 5, de 2014, a sentença do TJSP naquele
processo, do qual foi parte a Plantae IF (e não a Autuada), citado pelo Autuante
no caso da ENS, mas não nos presentes autos, contrariou o entendimento
pacificado no STJ.
Fl. 14112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
42
131. Invocou a Litigante os arts. 286, 295/296 do CC; no entanto, não há
regulamentação específica nesta lei para contratos de fomento mercantil,
também denominado comercial ou factoring.
132. A análise supra evidencia que a jurisprudência do STJ é em consonância com
os arts. 295 e 296 do CC invocados pela Litigante, ou seja, que na cessão de
crédito por título oneroso, o cedente é responsável ao cessionário, pela existência
do crédito que cedeu (isto é, de que não se trata de crédito fictício ou
fraudulento, mas real e efetivo); no que tange à interpretação que a Litigante lhes
atribui, ou seja, de que os citados artigos do CC admitiriam que numa operação de
factorig estaria facultado às partes estipular no contrato que o cliente assuma o
risco da inadimplência do título, a interpretação colide não só com a jurisprudêcia
do STJ, mas vai contra a própria ANFAC-Associação Nacional das Sociedades de
Fomento Mercantil [...]
[...]
133. Em síntese, se a Autuada, além da atividade de factoring (que não constava
do seu objeto social), também efetuou empréstimos garantidos por Notas
Promissórias emitidas pelos produtores rurais (que teriam uma programação de
valores a receber das usinas sucroalcooleiras, para entregas futuras) e, nos casos
de descontos e cheques e/ou outros títulos de crédito, exigiu que o cliente
assumisse a responsabilidade no caso de inadimplência do emissor deste título,
fica evidente ter praticado operações exclusivas de instituições financeiras para as
quais deve haver autorização do Banco Central do Brasil – Bacen.
3.1.1.2 Operação praticada "por empresa de fomento mercantil ou comercial
("factoring") que não se ajuste à legislação. Operação privativa de instituição
financeira. Efeitos.
134. A Fiscalização se baseou na Resolução no 2.144 do CMN, de 1995, para
concluir que , se as operações exercidas pela R.T.S foram descaracterizadas como
tal, então, a Autuada incorreu em ilícitos administrativo e criminal [...]
[...]
135. A R.T.S. assevera que exerceu a atividade de factoring, a par das atividades
listadas no seu objeto social; mas como já se viu, não consta que a R.T.S, nem a
E.N.S., tivessem se associado à ANFAC, o que seria um argumento no sentido de
que atuaram em factoring; e tampouco consta esta atividade no objeto social da
Autuada.
136. Se o contribuinte Autuado, sob a aparência de factoring, adquiriu títulos dos
clientes e exigiu que estes assumissem o risco da solvência dos mesmos, tais
operações não são de factoring, conforme se analisou no título precedente deste
voto.
[...]
Fl. 14113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
43
3.1.1.3 Operações realizadas pela Autuada. Factoring x operações privativas de
instituição financeira?
143. O Autuante qualifica a R.T.S como sucessora da E.N.S., cuja autuação relativa
às mesmas infrações, no processo no 10835.725129/2019-83, cobriu o período
desde o 4o trim/2014 até 31/12/2016, dado que a atuação de ambas empresas se
sobrepôs por um período, como se verá adiante.
144. Afirma o Autuante que, na análise dos contratos e da documentação das
operações, identificou que a R.T.S impunha aos clientes que assumissem o risco
de inadimplência dos títulos de crédito que comprou (o que, conforme a
jurisprudência do STJ, descaracteriza a operação como sendo de factoring) e
também realizou operações de crédito garantidas por notas promissórias
(operações exclusivas de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central).
145. Consta do Relatório Fiscal que o contribuinte apesar de sucessivamente
intimado a apresentar os contratos, limitando-se a fornecer somente uma parcela
insignificante (vide fls. 95 a 145); mas que, em circularização a clientes, constatou
contratos omitidos de operações de compra de direitos creditórios, cujas receitas
foram sonegadas.
146. E relata ainda a Fiscalização:
A faturização opera com a compra de direitos creditórios originados em vendas a
prazo de bens e serviços. No entanto, conforme documentos levantados com
clientes circularizados, demonstram que várias operações referem-se a
antecipação de créditos decorrentes de vendas futuras de cana-de-açúcar.
Conforme os trechos dos contratos exemplificativos transcritos no item “a.1)
Circularização a clientes" acima, a R.T.S. não assumia o risco do inadimplemento
do pagamento. O cliente (contratante/fomentado) assumia a responsabilidade
civil e criminal pela existência, legitimidade, legalidade e veracidade dos direitos
creditórios negociados, bem como pelos vícios redibitórios, pela evicção, pela
solvência do sacado/devedor principal, e pela inadimplência dos direitos
creditórios negociados. A R.T.S. poderia pedir ao cliente a recompra dos direitos
creditórios negociados para buscar sua recuperação diretamente perante o
sacado/devedor principal ou demandar solidariamente em face de ambos,
cliente (contratante/fomentado) e sacado/devedor. Registre-se que várias
compras de direitos creditórios não eram resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços (factoring), mas sim eram direitos creditórios
(notas promissórias) de produtores de cana-de-açúcar decorrentes de promessa
de pagamento das usinas de açúcar e álcool pelo futuro fornecimento de cana de
açúcar. Isto é, levantou-se notas promissórias sem amparo numa venda
realizada ou serviço já prestado (vide notas promissórias rural da circularização
do cliente Sérgio Donizetti Pavani às fls. 8084 a 8207). As receitas de vendas nem
sequer tinham sido reconhecidas pelo produtor rural. Também por este
fundamento que deve ser aplicado as alíquotas relativas às instituições
financeiras.
Fl. 14114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
44
147. E a Fiscalização relata as atividades que a E.N.S. informou desenvolver (às
quais a sucessora R.T.S deu continuidade), pois identificou a formação de grupo
econômico (o que é objeto de análise e conclusão em tópico específico, adiante,
neste voto), com base nos elementos descritos às págs. 11.608/11.610, sob o
comando de Wolney de Medeiros Arruda Filho e que, tendo a E.N.S. cessado suas
atividades ao longo do ano 2016, deu-se a continuidade às atividades pela ora
Autuada, R.T.S.
148. A Fiscalização também descreve as informações obtidas nas circularizações a
clientes, que foram intimados a apresentar documentos de operações com a
E.N.S. e com a R.T.S, págs. 11.580/11.587, 11.659 e 11.663/11.695:
Segundo os contratos coletados mediante procedimento de circularização a
clientes, a fiscalizada desempenhava a atividade de aquisição de direitos
creditórios dos clientes com deságio, que corresponde atividade típica de
empresas de fomento mercantil (factoring) ou instituição financeira, sendo que o
cliente/contratante/fomentada respondia pela solvência do SACADO/DEVEDOR
PRINCIPAL, e pela inadimplência dos direitos creditórios negociados. A seguir, são
transcritos a título meramente exemplificativos trechos de alguns contratos
obtidos após procedimento de circularização a clientes.
Exemplo 1 (vide fls. 7255 a 7321) CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL
QUADRO I- CONTRATANTE/FOMENTADA
Nome: EDUARDO VANDER MILANI
QUADRO III - CONTRATADA/FOMENTADORA
Nome:R.T.S. Serviços e Cobranças Eireli
CLÁUSULA Ia - OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição à vista, total ou
parcial, dos direitos creditórios gerados pela CONTRATANTE em sua atividade
empresarial.
CLÁUSULA 3a - DA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS
ENDOSSO: Os títulos de crédito serão adquiridos por endosso pleno e em preto,
assumindo a CONTRATANTE (endossante) responsabilidade solidária, na forma
da legislação cambiária específica estipulada na Cláusula 1a deste Contrato.
CESSÃO DE CRÉDITO: Os direitos creditórios não representados por títulos de
crédito serão adquiridos por cessão ordinária de crédito, regulada pelos artigos
286 a 2981 DO Código Civil, mas, responde a CONTRATANTE (cedente), bem
como seus FIADORES, pela solvência do SACADO / DEVEDOR PRINCIPAL, pela
existência, legitimidade, legalidade, veracidade e pela inadimplência do direito
creditório negociado.
CLÁUSULA 5a - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE
assume a responsabilidade civil e criminal pela existência, legitimidade,
legalidade e veracidade dos direitos creditórios negociados, bem como pelos
Fl. 14115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
45
vícios redibitórios, peia evicção, pela solvência do SACADO/ DEVEDOR
PRINCIPAL, e pela inadimplência dos direitos creditórios negociados.
PARÁGRAFO 1o - Nas hipóteses descritas nesta cláusula, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis, a CONTRATADA poderá exigir da
CONTRATANTE a recompra dos direitos creditórios negociados, em até 48
(quarenta e oito) horas, para buscar sua recuperação diretamente perante o
SACADO / DEVEDOR PRINCIPAL, ou demandar solidariamente em face de
ambos, CONTRATANTE e SACADO/DEVEDOR PRINCIPAL
[...]
149. Às págs. 11.613/11.654 e 11.633/11.694, copia da documentação relativa a
este contrato, e outros, em que, nas diversas operações mostradas, se evidencia
que era exigida garantia de solvência do título dito faturizado, pelo cliente, o que
caracteriza desconto financeiro e não “factoring” [...]
[...]
150. Relata ainda a Fiscalização, págs. 11.659/11.633, processos de execução
extrajudicial (confissão de dívida) movidos pela E.N.S., contra clientes,
evidenciando que se o título não foi pago, o cliente assumia a responsabilidade, e
que a E.N.S. era representada por empregado da Plantae If, evidenciando a
atuação como grupo de fato, dessas empresas, e ligação de Wolney de Medeiros
Arruda Filho, com a R.T.S.
151. Em síntese, os fatos relatados evidenciam que as citadas empresas atuavam
como um grupo empresarial, efetuando empréstimos aos clientes garantidos com
notas promissórias, e efetuando descontos de títulos diversos, exigindo garantia
dos clientes; e que por meio da Plantae If, Wolney de Arruda Medeiros Filho,
exerceu o comando deste grupo, sendo a R.T.S, parte atuante nas atividades que
o grupo desenvolveu, ou seja, sim, efetuou operações caracterizadas como
específicas de instituições financeiras que exigem autorização pelo Banco Central,
às quais não estava autorizada.
3.2 ARBITRAMENTO DO LUCRO. PERCENTUAL APLICÁVEL.
152. A Litigante assevera que operava como factoring, porém utilizou o regime de
declaração do pelo lucro presumido, que é vedado para a atividade; o art. 14, VI
da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, estipula que estão obrigadas à
apuração pelo lucro real, as pessoas jurídicas que explorem as atividades de
prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
153. Só por este motivo, a R.T.S já se qualificava a ser autuada pelo lucro
arbitrado, conforme determinava então o art. 530, IV do RIR de 1999, que consta
do Relatório Fiscal; e agora o art. 603, V, do RIR de 2018.
Fl. 14116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
46
154. A RTS não contesta o fato de que não tinha escrituração contábil, o que
confirma à pág. 13.158, na sua impugnação, mas acusa ausência de norma para a
base de cálculo do lucro arbitrado de instituições financeiras pois a fiscalização
aplicou o parágrafo único do art. 16 da Lei n° 9.249/95, de 45% de arbitramento
do lucro, para as instituições a que se refere o art. 36, III da Lei no 8.981, de 1995;
mas que referido art. 36 foi revogado pelo art. 18, III da Lei n° 9.718, de 1998,
que, infelizmente, não estabeleceu novo rol de atividades sujeitas ao
arbitramento dos de 45%; assim, a falta de norma expressa a superar o vácuo
legislativo criado, que impede, inclusive, a sua simples "substituição" a critério da
autoridade administrativa. E aduz que o percentual aplicável no arbitramento,
para a presente autuação deveria ter sido de 32% do art. 15, § 1o, III, “d” da Lei no
9.249, de 1995, acrescido dos 20% definidos pelo art. 16 da mesma lei,
totalizando 38,4%.
[...]
o dispositivo que determina o percentual de 45% de arbitramento para as
atividades de instituições financeiras, não foi revogado; e o inciso III do art. 36, foi
substituído na Lei no 9.718, de 1998, que o revogou, pelo inciso II do art. 14 o
qual, assim como no dispositivo revogado e substituído por este, determina que
as instituições financeiras devem apurar o imposto de renda pelo lucro real.
160. E para espancar qualquer dúvida, o RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, vigente quando da autuação), no seu já citado art. 533, era bem
claro que para as Instituições o percentual para determinação do lucro arbitrado
será de 45% (quarenta e cinco por cento); e RIR de 2018, manteve a mesma
determinação.
161. Conclui-se que não procede a reclamação.
3.3 ALÍQUOTAS DE CSLL E COFINS.
162. Aponta vício no lançamento da CSLL pela utilização da alíquota de 15% para
os fatos geradores 2otrim/2015 e 1o/09/2015, e 20% dali em diante; e 4% na
apuração da Cofins.
163. As alíquotas aplicadas pelo autuante seguiram a legislação que consta da
capitulação legal, Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, antes e depois da
redação dada pela Lei no 11.717, de 2008, e pelo art. 1o da Lei no 13.169, de 2015
[...]
[...]
164. As alíquotas de PIS e Cofins aplicadas foram respectivamente 0,65% e 4%,
aplicáveis às instituições financeiras, de acordo com a conclusão fiscal, e base
legal das autuações.
3.4 CSLL. BASE DE CÁLCULO.
165. A Litigante acusa contradição e incoerência entre a qualificação da Autuada
como "instituição financeira" e a fixação da base de cálculo da CSLL segundo o
Fl. 14117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
47
critério das empresas de fomento mercantil; que a legislação impede que a
autoridade administrativa requalifique juridicamente o fato dentro do mesmo
lançamento, submetendo-o a consequências fiscais distintas, como no caso.
166. Eis que a autuação foi pelo regime do lucro arbitrado, sobre duas infrações:
a) Omissão de receitas de operações de desconto de título de crédito e b)
Omissão de Receita por Presunção Legal, Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada.
167. O coeficiente aplicado na apuração da base de cálculo foi de 32% em todos
os períodos e sobre a totalidade da receita omitida, consoante a base legal
informada, haja vista que, no arbitramento não há majoração na base de cálculo
da CSLL, aplicando-se as normas de apuração das pessoas jurídicas optantes pelo
lucro presumido, no caso, prestadoras de serviços.
3.5 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL, DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
168. Assevera que esclareceu a origem dos depósitos/créditos recebidos, e que é
o suficiente, sem necessidade de esclarecimento da causa dos recebimentos;
assim, a teor do RE no 855.649/RS, afirma que só podem ser autuados os
depósitos cuja origem não tenha sido comprovada a origem, pelo contribuinte no
âmbito do procedimento fiscal.
169. A presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza presumir que
se trata de receita omitida, crédito/depósito recebido pelo contribuinte em
contas que mantém em instituições financeiras se, devidamente intimado, não
apresentar documentação hábil e idônea comprovando que se trata de recursos
não tributáveis, ou já tributados, ou tributados exclusivamente na fonte, ou ainda
estornos, devoluções, financiamentos tomados, transferências intercontas.
170. E se o contribuinte intimado, apresentar comprovantes que permitam
identificar que se trata de receitas da atividade, como foi o caso dos recebimentos
que identificou informando os Borderôs da operações e os clientes, durante o
procedimento fiscal, então, tal receita não declarada, ou seja, que foi omitida,
será autuada como tal – o que foi o presente caso. Todos as operações que o
contribuinte comprovou à Fiscalização que se tratava de operações de
empréstimo ou de descontos, tiveram suas receitas apuradas e foi lavrada a
devida autuação, infração “a) Omissão de receitas de operações de desconto de
título de crédito”, estando as operações listadas no Anexo II.
171. Quanto aos demais créditos/depósitos recebidos, no entanto, conforme o
Relatório Fiscal:
Em 10/07/2019, o sujeito passivo é intimado, por meio do TIF n° 05, a cumprir no
prazo
de 20 dias, as seguintes exigências.
Fl. 14118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
48
1 - Demonstrar individualizadamente, mediante preenchimento e apresentação
do arquivo Excel do Anexo I, a origem, a causa e o oferecimento à tributação dos
depósitos recebidos. Prazo: 20 dias.
(...)
Em 29/07/2019, o sujeito passivo em atendimento ao TIF n° 5: fornece extrato
da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente de notas fiscais emitidas;
apresenta planilha do Anexo I parcialmente preenchida para demonstrar a
origem e causa dos depósitos recebidos, assim como o beneficiário e causa dos
pagamentos realizados; e solicita prorrogação de prazo para complementar o
preenchimento do Anexo I.
172. Nesta resposta, pág. 727, o contribuinte identificou créditos relacionados aos
Borderôs e, por amostragem, se constatou que todos os Borderôs informados
foram objeto de autuação na infração “a) Omissão de receitas de operações de
desconto de título de crédito”, Anexo II [...]
[...]
176. Concluiu o Autuante, após análise das respostas:
Do exame das respostas dadas pelo contribuinte, constata-se que somente uma
parte dos depósitos bancários recebidos tiveram demonstradas a origem e a
causa. Logo, constitui presunção de omissão de receitas e rendimentos os
valores creditados em conta depósito ou de investimento, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou individualizadamente,
mediante documentação hábil e idônea, a origem, causa e oferecimento à
tributação.
(...)
O contribuinte omitiu as receitas decorrentes de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais, regularmente intimado e reintimado, não comprovou,
individualizadamente, mediante documentação hábil e idônea, a origem, causa e
oferecimento à tributação dos recursos utilizados nessas operações.
177. Os valores autuados como Omissão de Receita por Presunção Legal,
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada estão discriminados no Anexo I,
pág. 11.730.
3.5.1 Omissão de receitas de operações de desconto de título de crédito. Valores
a Excluir.
178. Diz a Impugnante, pág. 13.165:
O lançamento tributário foi realizado em cima de dois grandes pontos: (i) os
depósitos bancários de origem supostamente não comprovada e (ii) omissão de
receitas de operações de desconto de títulos de crédito.
Fl. 14119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
49
Em relação ao primeiro item, o artigo 42 da Lei n° 9.430/96 prevê a omissão de
receita ou de rendimento - em relação aos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, através de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Desta maneira, a contrario sensu, havendo a comprovação da sua
origem, os valores deverão ser excluídos do lançamento.
Em relação ao segundo item, estão sendo tributados fatos que, infelizmente, não
correspondem a operações de factoring, nem representam receita da Autuada,
escapando ao fato gerador dos tributos contidos na autuação. (Grifou-se.)
179. Apresenta às págs. 13.165/13.179: (i) Operações de “trustee”; (ii) depósitos
bancários oriundos de simples transferência entre empresas (E.N.S.xR.T.S); (iii)
liquidações de cobrança efetuadas pela própria Autuada; iv) estornos de
lançamentos bancários e devoluções de cheques; (v) outros depósitos, que,
argumenta, devem ser excluídos desta infração, pois nem são operações de
factoring, nem receitas da Autuada.
a. (i) Operações de “trustee”: descreve o que significa e cita a Solução de
Consulta no 41 Cosit de 31/03/2020, que diz que “14. O trustee é a pessoa ou
instituição que irá administrar os bens, ressaltando-se que os bens não se
confundem com o patrimônio pessoal do trustee, mas formam um patrimônio à
parte.”, para argumentar que neste caso, “os valores recebidos pela faturizada
não constituírem “receita” da própria atividade, conquanto tais valores são de
titularidade dos seus próprios clientes, a quem caberá submetê-los à tributação”.
No Anexo Consolidação, consta o valor total de R$4.199.443,59;
[...]
b. (ii) depósitos bancários oriundos de simples transferências entre empresas
(E.N.S. x R.T.S), pois (No Anexo Consolidação, pág. 13.208, consta o valor total
de R$4.050.000,00);
c. (iii) liquidações de cobrança efetuadas pela própria Autuada, pois o índice de
adimplência das obrigações contratadas inlui no rating da carteira de liquidação
(cobrança) que demonstra a estabilidade e segurança das operações realizadas,
em especial a previsibilidade ao recebimento dos recursos para a aquisição de
novas operações, e funciona como meio de antecipação de recursos junto às
instituições financeiras, dando fôlego às faturizadoras em momento de baixa
liquidez e por isso, quando os sacados (“devedores originais”) informavam a
dificuldade para a satisfação das obrigações adquiridas pela Autuada ou mesmo
quando solicitavam a postergação do adimplemento, a Recorrente promovia o
pagamento – total ou parcial, conforme o caso – dos títulos, evitando o
rebaixamento do rating da carteira. No Anexo Consolidação, consta o valor de
R$7.413.039,52.
Fl. 14120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
50
d. (iv) estornos de lançamentos bancários e devoluções de cheques. No Anexo
Consolidação, consta o valor total de R$1.571.067,09.
e. (v) outros depósitos, cita autores e Acórdãos do CARF, no sentido de que a
verdade material deve prevalecer, apresenta planilha “Depósitos Bancários
Outros”, na qual (No Anexo Consolidação, consta o valor total de
R$15.518.946,90):
180. Apesar da introdução apresentada, evidencia-se do teor das alegações que,
na verdade, a Litigante questiona valores que foram autuados a título de
“Omissão de Receitas. Depósitos bancários de origem não esclarecida”, os quais
se analisam a seguir.
181. (i) Operações de “trustee”: relaciona 9 (nove) operações na planilha de pág.
13.209, na qual discrimina data, dado na Planilha da Fiscalização, conta, e informa
que os comprovantes são extratos bancários e Borderôs que reproduz, e detalha
cada operação.
182. Esclarece a sequência da Ordem 1:
Momento 1: discriminação da data do recebimento dos recursos, a conta
bancária em que foram creditados, o cliente a que se referem e os valores
pertinentes. Prova: extrato bancário inserido logo abaixo, com seta indicando a
data e os valores antes mencionados.
Momento 2: recebimento - via retenção - dos valores cedidos à empresa, no
borderô mencionado. Prova: apresentação do borderô, indicando a operação
total realizada, com a discriminação de cada recebível cedido, com o respectivo
valor, data de vencimento, prazo, deságio, o valor líquido recebido pelo cliente à
época da contratação e o sacado.
Momento 3: idem ao anterior, embora em relação a outro borderô.
Momento 4: a Autuada remete ao cliente o valor líquido, após as retenções
acima discriminadas.
Encontro de contas: à Autuada foram transferidos R$ 860.576,35, tendo sido
retido o valor exclusivo dos valores antecipados pelo cliente (RS 479.470,00) e,
em seguida, transferidos integralmente a quantia restante (R$ 381.106,35), os
quais, obviamente, totalizam a quantia inicial recebida.
a. Ordem 1: Momento 1 - créditos no valor total R$860.576,35, que constam
como depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização,
recebidos no dia 05/08/2016, com o histórico “TED -... remet Cofco Brasil S/A",
na conta 406-5, agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, o Borderô 12432 (que é controle
interno do contribuinte), indica que o cliente “Carlos Alberto Dadona e”, em
16/11/2015, descontou seis títulos PARC da COFCO, de R$327.500,00 cada, com
vencimentos mensais em 10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/09/2016,
10/10/2016 e 10/11/2016, totalizando R$1.965.000,00, e o Valor Pago foi
Fl. 14121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
51
R$1.500.222,93; na Planilha do contribuinte, em 05/08/2016, débitos de
R$327.500,00 (amortização parcela 3/6) e R$81.875,00 (amortização parcial
parcela 1/6), todos do Borderô 12432; no Anexo I da Fiscalização não constam
estes débitos;
3. Momento 3 - na Planilha do contribuinte, em 05/08/2016, débito de
R$70.095,00 (amortização parcela 2/4) referente a outro Borderô de no 12718;
no Anexo I da Fiscalização não consta este débito;
1. na Planilha do contribuinte, o Borderô 12718, indica que o cliente “Carlos
Alberto Dadona e”, em 22/04/2014, descontou quatro títulos PARC da COFCO,
de R$70.095,00 cada, com vencimentos mensais em 10/07/2016, 10/08/2016,
10/09/2016 e 10/10/2016 totalizando R$280.380,00, e o Valor Pago foi
R$250.940,10;
4. Momento 4 - na Planilha do contribuinte, em 05/08/2016, débito de
R$381.106,35 (transf para “Carlos Alberto Dadona e” referente a devolução da
diferença após amortizações); no Anexo I da Fiscalização, consta o débito deste
valor classificado como “Pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa", na mesma data, conta, com o histórico "Transf CC para CC PJ Carlos
Alberto Dadona";
1. Nenhum destes Borderôs 12432 e 12718 consta do Anexo II da Fiscalização,
referente às operações financeiras, cujas receitas foram autuadas neste
processo;
2. também não há prova de que o contribuinte ofereceu as receitas à tributação;
3. Em síntese, em concreto, tem-se que a R.T.S recebeu R$860.576,35 de
créditos da COFCO em 05/08/2016 e, em 08/08/2016, pagou R$381.106,35 a
Carlos Alberto Dadona e; alega que teria pago ao mesmo R$1.500.222,93 em
16/11/2015 (Valor Pago no Borderô 12432) e R$250.940,10 em 22/04/2014
(Borderô 12718), não havendo comprovação de tais pagamentos; não apresenta
contrato dessas operações; alega que “Carlos Alberto Dadona e” é trustee, ou
seja, um intermediário entre a R.T.S e clientes, que sequer são informados;
b. Ordem 2: Momento 1 - créditos no valor total R$614.242,01, que constam
como depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização,
recebidos no dia 08/09/2016, com o histórico “TED -... remet Cofco Brasil S/A",
na conta 406-5, agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, o mesmo Borderô 12432, com os
mesmos dados; e ainda na Planilha do contribuinte, em 08/09/2016, débitos de
R$327.500,00 (amortização parcela 4/6) e R$81.875,00 (amortização parcial
parcela 1/6), todos do Borderô 12432; no Anexo I da Fiscalização não constam
estes débitos;
Fl. 14122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
52
3. Momento 3 - na Planilha do contribuinte, em 08/09/2016, débito de
R$70.095,00 (amortização parcela 3/4) referente a outro Borderô de no 12718 já
descrito; no Anexo I da Fiscalização não consta este débito;
4. Momento 4 - na Planilha do contribuinte, em 09/09/2016, débito de
R$134.772,01 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona";
1. Reitera-se que nenhum destes Borderôs 12432 e 12718 consta do Anexo II da
Fiscalização, referente às operações financeiras, cujas receitas foram autuadas
neste processo;
2. também não há prova de que o contribuinte ofereceu as receitas à tributação;
3. Em síntese, em concreto, tem-se que a R.T.S recebeu R$614.242,01 de
créditos da COFCO em 08/09/2016 e, em 09/09/2016, pagou R$134.772,01 a
Carlos Alberto Dadona; alega que teria pago ao mesmo R$1.500.222,93 em
16/11/2015 (Valor Pago Borderô 12432) e R$250.940,10 em 22/04/2014
(Borderô 12718), não havendo comprovação de tais pagamentos; não
apresenta contrato dessas operações; alega que “Carlos Alberto Dadona e” é
trustee, ou seja, um intermediário entre a R.T.S e clientes, que sequer são
informados;
c. Ordem 3: Momento 1 - créditos no valor total R$683.097,40, que constam
como depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização,
recebidos no dia 07/10/2016, com o histórico e “DOC... e TED -... remet Cofco
Brasil S/A", na conta 406-5, agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, o mesmo Borderô 12432, com os
mesmos dados; e ainda na Planilha do contribuinte, em 07/10/2016, débitos de
R$327.500,00 (amortização parcela 5/6) e R$81.875,00 (amortização parcial
parcela 1/6), todos do Borderô 12432; no Anexo I da Fiscalização não constam
estes débitos;
3. Momento 3 - na Planilha do contribuinte, em 07/10/2016, débito de
R$70.095,00 (amortização parcela 4/4) referente a outro Borderô de no 12718 já
descrito; no Anexo I da Fiscalização não consta este débito;
4. Momento 4 - na Planilha do contribuinte, em 10/10/2016, débito de
R$203.627,40 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona";
1. Reitera-se que nenhum destes Borderôs 12432 e 12718 consta do Anexo II da
Fiscalização, referente às operações financeiras, cujas receitas foram autuadas
neste processo;
Fl. 14123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
53
2. também não há prova de que o contribuinte ofereceu as receitas à tributação;
3. Em síntese, em concreto, tem-se que a R.T.S recebeu R$683.097,40 de
créditos da COFCO em 07/10/2016 e, em 10/10/2016, pagou R$203.627,40 a
Carlos Alberto Dadona; alega que teria pago ao mesmo R$1.500.222,93 em
16/11/2015 (Valor Pago Borderô 12432) e R$250.940,10 em 22/04/2014
(Borderô 12718), não havendo comprovação de tais pagamentos; não apresenta
contrato dessas operações; alega que “Carlos Alberto Dadona e” é trustee, ou
seja, um intermediário entre a R.T.S e clientes, que sequer são informados;
d. Ordem 4: Momento 1 - créditos no valor total R$660.477,36, que constam
como depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização,
recebidos no dia 08/11/2016, com o histórico e “DOC... e TED -... remet Cofco
Brasil S/A", na conta 406-5, agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, o mesmo Borderô 12432, com os
mesmos dados; e ainda na Planilha do contribuinte, em 08/11/2016, débitos de
R$327.500,00 (amortização parcela 6/6) e R$81.875,00 (amortização parcial
parcela 1/6), todos do Borderô 12432; no Anexo I da Fiscalização não constam
estes débitos;
3. Momento 3 - na Planilha do contribuinte, em 09/11/2016, débito de
R$251.102,36 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona"
1. Reitera-se que o Borderôs 12432 não consta do Anexo II da Fiscalização,
referente às operações financeiras, cujas receitas foram autuadas neste
processo;
2. também não há prova de que o contribuinte ofereceu as receitas à tributação;
3. Em síntese, em concreto, tem-se que a R.T.S recebeu R$660.477,36 de
créditos da COFCO em 08/11/2016 e, em 09/11/2016, pagou R$251.102,36 a
Carlos Alberto Dadona; alega que teria pago ao mesmo R$1.500.222,93 em
16/11/2015 (Valor Pago Borderô 12432) e R$250.940,10 em 22/04/2014
(Borderô 12718), não havendo comprovação de tais pagamentos; não apresenta
contrato dessas operações; alega que “Carlos Alberto Dadona e” é trustee, ou
seja, um intermediário entre a R.T.S e clientes, que sequer são informados;
e. Ordem 5: Momento 1 - créditos no valor total R$708.805,96, que constam
como depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização,
recebidos no dia 07/12/2016, com o histórico e “DOC... e TED -... remet Cofco
Brasil S/A", na conta 406-5, agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, em 09/12/2016, débito de
R$708.805,96 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
Fl. 14124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
54
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona"
1. Não se informa Borderô.
f. Ordem 6: Momento 1 - créditos no valor total R$175.280,33, que constam
como depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização,
recebidos no dia 06/01/2017, com o histórico e “DOC... e TED -... remet Cofco
Brasil S/A", na conta 406-5, agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, em 09/01/2017, débito de
R$175.280,33 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona";
1. Não se informa Borderô.
g. Ordem 7: Momento 1 - créditos no valor total R$201.550,18, que constam
como depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização,
recebidos no dia 17/04/2017, com o histórico e “TED -... remet Cofco Brasil S/A",
na conta 406-5, agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, em 18/04/2017, débito de
R$201.550,18 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona";
1. Não se informa Borderô.
h. Ordem 8: Momento 1 - crédito de R$41.472,90, que constam como depósitos
de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização, recebidos no dia
08/05/2017, com o histórico e “TED -... remet Cofco Brasil S/A", na conta 406-5,
agência 3386;
2. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, em 09/05/2017, débito de
R$41.472,90 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona";
1. Não se informa Borderô.
i. Ordem 9: Momento 1 - créditos no total de R$253.941,10, que constam como
depósitos de origem não comprovada no Anexo I da Fiscalização, recebidos no
dia 07/06/2017, com o histórico e “TED -... remet Cofco Brasil S/A", na conta
406-5, agência 3386;
1. na Planilha do contribuinte, consta débito de R$26.841,00, em 07/06/2017,
de Juros sobre prorrogações;
Fl. 14125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
55
3. Momento 2 - na Planilha do contribuinte, em 08/06/2017, débito de
R$227.100,10 (transf CC para CC PJ Carlos Alberto Daladona); no Anexo I da
Fiscalização, consta o débito deste valor classificado como “Pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa", na mesma data, conta, sendo o
histórico "Transf CC para CC PJ Carlos Alberto Dadona"
1. Não se informa Borderô.
j. Análise: Elaborou-se uma planilha com os dados das operações informadas:

2. No quadro supra tem-se que a RTS, recebeu em suas contas bancárias um
total de R$4.199.443,59 da COFCO, confirmados pelos extratos;
3. teria pago para “Carlos Alberto Daladona e” R$(250.940,10+1.500.222,93=)
1.751.463,03, por conta do desconto dos títulos PARC, segundo os Borderôs
apresentados, que são controles internos da Autuada; não há documento que
confirme e não constam esses débitos nos extratos transcritos no Anexo I da
Fiscalização;
4. e pagou para “Carlos Alberto Daladona e” R$2.324.817,59 nas mesmas datas
em que a COFCO efetuou os depósitos, sendo tais pagamentos confirmados
pelos extratos bancários, e este valor representa 55% dos pagamentos recebidos
da COFCO; se somado este valor aos adiantamentos informados nos Borderôs,
totalizaria R$4.075.980,62;
5. No Anexo II da Fiscalização, relativo à “Omissão de receitas de operações de
desconto de título de crédito”, não consta cliente “Carlos Alberto Dadona e”, e
se é um trustee, não consta qual cliente representa;
6. Não há prova de que estas operações tenham sido oferecidas à tributação
pela R.T.S.
k. O conjunto de Borderôs e registros nos extratos sugere que se trata de
operações de desconto; conclui-se, dada a apresentação das justificativas
apenas depois da ciência dos autos de infração, que:
Fl. 14126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
56
2. Uma das autuações contra o contribuinte foi por omissão de receitas de
operações financeiras, relativas às operações assim identificadas porque a
Fiscalização teve acesso aos documentos, seja apresentados pelo contribuinte,
seja mediante circularização;
3. a outra foi de omissão de receitas/depósitos bancários de origem não
comprovada, depois de ter sido o contribuinte intimado e reintimado para
apresentar justificativas e documentos por mais 9 (nove) meses;
4. assim, a apresentação, depois da ciência dos autos de infração, de
justificativas e de documentos internos que evidenciam outras operações de
desconto, que não haviam sido informadas à fiscalização, e cujos contratos não
apresenta, não podem ser aceitos para cancelar a autuação de omissão de
receitas por presunção legal;
5. na verdade, evidencia-se a má-fé do contribuinte que, ao longo de todo o
procedimento de fiscalização não apresentou os documentos, apesar de
sucessivas prorrogações de prazo, mas os produz 30 dias após cientificado dos
autos de infração, na impugnação.
183. (ii) depósitos bancários oriundos de simples transferências entre empresas
(E.N.S. x R.T.S); diz que:
Conforme esclarecido pela fiscalização, o Sr. Ricardo de Souza, sócio exclusivo da
Autuada (R.T.S. SERVIÇOS E COBRANÇAS EIRELI) era também um dos dois sócios
da empresa E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ 04.398.008/0001-09), as quais
realizaram, entre si, trocas de posições financeiras durante os anos de 2015 e
2016, conforme discriminado em relatório próprio, denominado "transferências".
a. A argumentação supra vem confirmar que estas empresas atuavam como
grupo econômico de fato, não formalizado;
b. A Resolução CFC 750/93, em seu Art 4o, diz:
a. “O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição”.
c. significa que cada empresa possui patrimônio independente, mesmo se
ambas tem o mesmo sócio, e quaisquer transações entre a E.N.S. e R.T.S devem
seguir os procedimentos entre empresas independentes, não sendo admissível
“realizaram, entre si, trocas de posições financeiras”, o que indica confusão
patrimonial e irregularidade;
d. A R.T.S e a E.N.S., poderiam ter, eventualmente, firmado contrato de mútuo,
porém isto sequer foi alegado, e não foi apresentado contrato de mútuo, o qual
Fl. 14127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
57
envolve custos por parte da mutuária e pagamento de IOF pela mutuante, além
de registros contábeis correspondentes - nada disso foi apresentado; se não
havia contrato de mútuo, qual o motivo por que a E.N.S. teria transferido
recursos para a R.T.S e vice versa? Há comprovação de que este recurso que
teria sido recebido da E.N.S. foi declarado?
e. A argumentação da litigante é inaceitável.
184. (iii) liquidações de cobrança efetuadas pela própria Autuada: alega que
eventualmente pagava ela mesma os títulos que tinha a receber e que estavam
inadimplentes, a fim de melhorar os índices de adimplemento da sua carteira de
cobrança, e requer a exclusão desses créditos da autuação como “depósito
bancário de origem e causa não comprovada”. Anexou a planilha -3 – Cobrança,
na qual se analisa:
a. Ordem 1: Na planilha do contribuinte: Momento 1 - Crédito em 15/06/2015,
de R$210.000,00, referente Borderô 12170; Momento 2 - em 13/08/2015,
débito de R$140.000,00 c/c 414-6; Momento 3 – em 15/09/2015, crédito na
conta 406-5, referente a liquidação de R$70.000,00 pela própria R.T.S, e dia
16/09/2015, débito no mesmo valor na conta 414-6; Momento 4 – em
08/10/2015, débito de R$70.000,00, na conta 414-6 referente Liquidação Saldo
Borderô 12170;
2. Na planilha do contribuinte, o Borderô 12170 de 15/06/2015, se refere a NP
de R$210.000,00, vencimento em 07/06/2015 da TEPCO, cliente Rodolfo Mahle,
que recebeu líquido R$201.096,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 - em 15/06/2015, não consta o
crédito informado, mas apenas dois “Depósitos bancário de origem e causa não
comprovados", na conta 406-5, em total bem inferior R$(18.781,00+54.996,01)
e nenhum valor na conta 414-6 (conclui-se que se trata de controle de crédito a
receber e não de recebimento em conta bancária); tampouco consta a débito o
Valor Pago de R$201.096,00 informado no Borderô (embora em várias da
Ordens conste o Valor Pago como débito em conta, na data do Borderô,
evidenciando tratarem-se de operações de descontos de títulos); Momento 2 –
“Depósitos bancário de origem e causa não comprovados" em 13/08/2015, na
conta 414-6, crédito de R$140.000,00, histórico "Liquidação de Cobrança Valor
Disponível"; Momento 3 – em 15/09/2015, “Transferência entre contas” débito
na conta 406-5, no valor de R$70.000,00 com o histórico “Pagto Elétron
Cobrança R.T.S”, e “Depósitos bancário de origem e causa não comprovados" ,
na conta 414-6, no valor de R$70.000,00 em 16/09/2015, histórico "Liquidação
de Cobrança Valor Disponível"; Momento 4 - “Depósitos bancário de origem e
causa não comprovados" na conta 414-6, em 08/10/2015, no valor de
R$70.000,00, histórico "Liquidação de Cobrança Valor Disponível".
4. em síntese, a fiscalização apontou:
Fl. 14128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
58
1. “Depósitos bancário de origem e causa não comprovados" na conta 414-6: de
R$140.000,00, em 13/08/2015 e R$70.000,00 em 16/09/2015, ambos com
histórico de recebimentos de cobrança, totalizando R$210.000,00;
2. “Depósitos bancário de origem e causa não comprovados" na conta 414-6 de
R$70.000,00, em 08/10/2015, também com o histórico de recebimento de
cobrança;
3. “Transferência entre contas” em 15/09/2015, a débito na conta 406-5, no
valor de R$70.000,00 com o histórico “Pagto Elétron Cobrança R.T.S";
4. A transferência entre contas passível de ser aceita é R$70.000,00 debitados
na conta 406-5 em 15/09/2015, para quitar o mesmo valor, em 16/09/2015, na
conta 414-6.
b. Ordem 2: Na planilha do contribuinte: Momento 1 – crédito em 31/08/2015,
de R$114.148,90, referente Borderô 12307; Momento 2 – débito na conta 414-
6, no mesmo valor, em 17/09/2015;
1. Borderô 12307 de 31/08/2015, referente NP da CENTR de R$114.148,90, com
vencimento em 28/09/2015, cliente “Marcos Aurélio Pinatti e”; Valor Pago 0,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – não consta crédito (nem
débito)deste valor na conta 406-5, nem na conta 414-6 em 31/08/2015;
Momento 2 – consta “Depósitos bancário de origem e causa não comprovados"
na conta 414-6, em 17/09/2015 no valor de R$196.887,70, histórico “Liquidação
de Cobrança, Valor disponível” e não consta qualquer débito;
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo o crédito
que recebeu na conta 414-6;
c. Ordem 3: Na planilha do contribuinte: Momento 1 – crédito em 31/08/2015,
de R$82.738,80, referente Borderô 12309; Momento 2 – débito na conta 414-6,
no mesmo valor, em 17/09/2015;
1. Borderô 12309 de 31/08/2015, referente NP da CENTR de R$82.738,80, com
vencimento em 25/08/2015 (?), “Orlando Pinatti e outro”; Valor Pago 0,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – não consta crédito (nem débito)
deste valor na conta 406-5, nem na conta 414-6, em 31/08/2015; Momento 2 –
consta “Depósitos bancário de origem e causa não comprovados" na conta 414-
6, em 17/09/2015 no valor de R$196.887,70 (que é resultado da soma de
114.148,90+82.738,80), histórico “Liquidação de Cobrança, Valor disponível” e
não consta qualquer débito;
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo o crédito
que recebeu na conta 414-6;
d. Ordem 4: Na planilha do contribuinte: Momento 1 - Crédito em 20/02/2015,
de R$250.000,00, referente Borderô 11951; Momento 2 - em 30/07/2015,
débito de R$39.022,99 c/c 406-5 ref Liquidação Parcial; Momento 3 – em
Fl. 14129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
59
24/09/2015, débito de R$42.704,87 na conta 414,6, ref Liquidação Parcial;
Momento 4 – em 23/10/2015, débito de R$12.675,86, ref Juros sobre
prorrogação Borderô 11951, e na mesma data débito de R$180.948,00, na conta
414-6, ref Liquidação Saldo Devedor;
1. Borderô 11951 de 15/07/2015, referente duas NP da CENTR: R$170.000,00 e
R$80.000,00, ambas vencíveis em 15/07/2015, cliente José Ricardo Leal
Pimenta; Valor Pago R$222.206,33;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – não consta crédito (nem débito)
deste valor na conta 406-5, nem na conta 414-6, em 20/02/2015; e também não
consta Valor Pago R$222.206,33, do Borderô; Momento 2 – não consta;
Momento 3 – consta crédito de R$42.704, 87 “Depósitos bancários de origem e
causa não comprovada” na conta 414-6 em 24/09/15; Momento 4 – em
23/10/2015, crédito “Depósitos bancários de origem e causa não comprovada”
na conta 414-6, R$180.948,00;
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo os créditos
que recebeu na conta 414-6;
e. Ordem 5: Na planilha do contribuinte: Momento 1 - Crédito em 15/06/2015,
de R$200.000,00, referente Borderô 12168; Momento 2 - em 31/07/2015,
crédito de R$10.298,02 de juros sobre prorrogação deste Borderô, e débito
deste valor na c/c 406-5 ref Liquidação de Juros sobre prorrogação; Momento 3
– em 07/10/2015, débito de R$100.000,00 na conta 414-6, ref Liquidação Parcial
deste Borderô; Momento 4 – em 06/10/2015, crédito de R$2.640,00 de juros
sobre prorrogação deste Borderô, e débito deste valor na c/c 406-5 ref
Liquidação de Juros sobre prorrogação; Momento 5 – em 06/11/2015, crédito
de R$4.800,00 de juros sobre prorrogação deste Borderô, e débito deste valor
na c/c 406-5 ref Liquidação de Juros sobre prorrogação;
1. Borderô 11951 de 15/06/2015, referente NP da TEREO: R$200.000,00 vencível
em 07/08/2015, cliente Guilherme Arroyo Antunes; Valor Pago R$191.520,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – Não consta o valor a débito ou
crédito em nenhuma das contas, e tampouco o Valor Pago de R$191.520, do
Borderô; Momento 2 - em 31/07/2015 – nada consta; Momento 3 – em
07/10/2015, crédito de R$100.000,00 “Depósitos bancários de origem e causa
não comprovada” “liquidação de cobrança valor indisponível”na conta 414-6;
Momento 4 – em 06/10/2015, crédito “Depósito bancário de origem não
identificada” “Depósito c/c BDN, na conta 406-5, não consta débito neste valor;
Momento 5 - em 06/11/2015, crédito “Depósitos bancários de origem e causa
não comprovada” , “Depos entre ags dinheiro o próprio favorecido” , na conta
406-5, não consta débito neste valor, nem nesta nem na conta 414-6;
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo os créditos
que recebeu na conta 414-6;
Fl. 14130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
60
f. Ordem 6: Na planilha do contribuinte: Momento 1 – crédito em 30/07/2015,
de R$121.773,97, referente Borderô 12251; Momento 2 – débito na conta 414-
6, no mesmo valor, em 24/11/2015;
1. Borderô 12251 de 30/07/2015, referente NP da CENTR de R$121.773,97, com
vencimento em 24/11/2015, cliente “Orlando Pinatti e outro”; Valor Pago 0,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – Não consta o valor a débito ou
crédito em nenhuma das contas; Momento 2 – em 24/11/2015, na conta 414-6,
crédito de R$121.773,97, “Depósitos bancários de origem e causa não
comprovada” “liquidação de cobrança valor indisponível;
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo o crédito
que recebeu na conta 414-6;
g. Ordem 7: Na planilha do contribuinte: Momento 1 – crédito em 30/07/2015,
de R$90.004,50, referente Borderô 12252; Momento 2 – débito na conta 414-6,
no mesmo valor, em 22/12/2015;
1. Borderô 12251, de 30/07/2015, referente NP da CENTR de R$90.004,50, com
vencimento em 22/12/2015, cliente “Orlando Pinatti e outro”; Valor Pago 0,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – Não consta o valor a débito ou
crédito em nenhuma das contas; Momento 2 – em 22/12/2015, na conta 414-6,
crédito de R$90.004,50, “Depósitos bancários de origem e causa não
comprovada” “liquidação de cobrança valor indisponível;
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo o crédito
que recebeu na conta 414-6;
h. Ordem 8: Na planilha do contribuinte: Momento 1 - Crédito em 07/01/2015,
de R$1.561.358,30, ref. Borderô 11867, e crédito em 05/06/2015 de
R$772.002,00, ref. Borderô 12151; Momento 2 - em 13/11/2015, “Como não
houve a Liquidação dos Bordero 11867 e 12151 é realizado um parcelamento
gerando o Bordero 12414”, que corresponde ao lançamento a crédito de
R$2.465.636,45 e aos lançamentos a débito de R$1.561358,30 (regresso
Borderô 11867, em razão do parcelamento), e de R$772.002,00, analogamente
ref. Borderô 12151; Momento 3 – lançamentos a débito na conta 414-6, ref. a
"Liquidação Parcial Borderô 12414 – docs 18 a 23, 26 a 28 e 31 a 32/2015,
datados
respectivamente
de
15/04/2016
a
14/06/2017,
totalizando
R$1.349.746,24:
[...]
1. Borderô 11867, de 07/01/2015, ref. cinco NP da ENERG de R$312.271,66
cada, totalizando R$1.561.358,30, vencimentos mE.N.S.ais de 25/08/2015 a
26/12/2015, cliente José Carlos Delfim Miranda; Valor Pago R$1.227.019,44;
2. Borderô 12151, de 05/06/2015, ref. três CH da ENERG, vencíveis em datas
ilegíveis, totalizando R$772.002,00, cliente José Carlos Delfim Miranda;
Fl. 14131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
61
Valor Pago R$700.000,00;
3. Borderô 12414, de 13/11/2015, Total R$2.465.636,45, cliente José Carlos
Delfim Miranda; Valor Pago R$0,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: não consta nenhum dos valores da tabela de
liquidação supra (nem destes valores se somados aos da tabela da Ordem 9, nas
mesmas datas);
i. Ordem 9: Na planilha do contribuinte: Momento 1 - Em 25/07/2014,
11/08/2014 e 03/11/2014, respectivamente, Operações Borderôs 11579, 11580
e 11737, e em 13/11/2015, “Como não houveram Liquidações totais dos
Bordero 11579, 11580 e 11737 é realizado um parcelamento com o saldo
devedor de todos os borderôs, gerando o Borderô 12416; Momento 2 –
lançamentos a débito na conta 414-6, ref. a "Liquidação Parcial Borderô 12416 –
docs 38 a 43/2015, 45 a 48/2015, 51/2017 e 52/2015, datados respectivamente
de 15/04/2016 a 14/06/2017, totalizando R$711.312,63
[...]
1. Borderô 11579, de 25/07/2014, ref. três NP da ENERG de R$115.918,03 cada,
totalizando
R$347.754,09,
vencimentos
mE.N.S.ais
de
30/03/2015
a
25/05/2015, cliente Antonio Garrido Rebelato; Valor Pago R$280.000,00;
2. Borderô 11580, de 11/08/2014, ref. três NP da ENERG de R$198.339,34 cada,
vencíveis de 30/03/2015 a 25/05/2015, cliente Antonio Garrido Rebelato; Valor
Pago 486.169,38;
3. Borderô 11737, de 03/11/2014, ref. NP da ENERG, de R$460.988,82, vencível
em 11/06/2015, cliente Antonio Garrido Rebelato; Valor Pago 400.000,00;
4. Borderô 12416, de 13/11/2015, Total R$1.299.383,76, cliente Antonio Garrido
Rebelato; Valor Pago R$0,00;
3. No Anexo I da Fiscalização: não consta nenhum dos valores da tabela de
liquidação supra (nem destes valores se somados aos da tabela da Ordem 8, nas
mesmas datas);
j. Ordem 10: Na planilha do contribuinte: Momento 1 - Créditos em 20/05/2016,
10/06/2016, 13/06/2016 e 14/06/2016, ref. Respectivamente aos Borderôs
12766, 12795, 12796 e 12797, totalizando R$3.190.275,00; Momento 2 –
débitos na conta 414-6: em 06/03/2017, R$323.000,00 (Liqui Parc 11/2016 Bord
12766), R$828.900,00 (Liqui Parc 15/2016 Bord 12795); R$787.500,00 (Liqui Parc
14/2016 Bord 12796); R$513.875,00 (Liqui Parc 13/2016 Bord 12797),
totalizando R$2.544.275,00;
1. Borderô 12766, de 20/05/2016, ref. três NP da USINA, de R$323.000,00 cada,
totalizando R$969.000,00, vencimentos mE.N.S.ais em 20/12/2016, 06/01/2017
e 06/03/2017, cliente Lucila Lucas da Silva; Valor Pago R$787.237,13;
Fl. 14132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
62
2. Borderô 12795, de 10/06/2016, ref. NP da USINA de R$828.90,00, vencível em
05/03/2017, cliente Roberto de Assis Sordi; Valor Pago 657.953,19;
3. Borderô 12796, de 13/06/2016, ref. NP da USINA, de R$878.500,00, vencível
em 06/03/2017, cliente Manoel Vítor Contim; Valor Pago 699.344,57;
4. Borderô 12797, de 11/06/2016, ref. NP da USINA, de R$513.875,00, vencível
em 05/03/2017, cliente Carlos Roberto de Aquino; Valor Pago 409.472,73;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – Não constam os valores seja a
débito seja a crédito, em nenhuma das contas; Momento 2 – em 06/03/2017, na
conta 414-6, crédito de R$2.544.275,00, “Depósitos bancários de origem e causa
não comprovada”,” “liquidação de cobrança valor disponível;
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo o crédito
que recebeu na conta 414-6;
k. Ordem 11: Na planilha do contribuinte: Momento 1 - Crédito em 12/01/2018
ref. Borderô 13798, R$511.419,57; Momento 2 – débito na conta 406-5 em
26/02/2018, R$12.421,36 (Liqui Juros deste Borderô); Momento 3 – débitos na
conta 406-5 em 29/03/2018, no total de R$99.836,21 (Liqui Juros + principal
deste Borderô); Momento 4 – débitos na conta 406-5 em 12/04/2018, no total
de R$85.236,59 (Liqui parcial deste Borderô);
Momento 5 – débito na conta 414-6 em 14/05/2018, R$85.236,59 (Liqui parcial
deste Borderô); Momento 6 – débitos na conta 406-5 em 30/7/2018, no total de
R$255.709,79 (Liqui deste Borderô);
1. Borderô 13798, de 12/01/2018, ref. duas NP da COPLA, de R$255.709,79
cada, totalizando R$511.419,57, vencimentos mensais em 26/02 e 26/03/2018,
cliente “Sérgio Donizetti Pavani e”; Valor Pago R$487.280,56;
3. Haja vista menção a este cliente cabe destacar que o Borderô 13798, do
cliente “Sérgio Donizetti Pavani e” não foi objeto de autuação como receitas
financeiras omitidas, não constando do Anexo II – Receitas operações Borderôs
RTS";
4. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – Não consta o valor nem a
débito, nem a crédito; consta a débito o valor de R$487.280,56 de Valor Pago do
Borderô 13798 em 12/01/2018; Momento 2 – em 26/02/2018, constam a
crédito R$12.421,36 “Depósitos bancários de origem e causa não comprovada”,
“TED – Transf El Disp Remet Coplasa Ac e Alc Ltd” – portanto, não foi pago pela
RTS; Momento 3 – 29/03/2018. nada consta; Momento 4 – nada consta;
Momento 5 – em 14/05/2018, R$85.236,59, crédito na conta 414-6 “Depósito
bancário de origem não identificada” “liquidação de cobrança valor indisponível;
5. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo o crédito
que recebeu na conta 414-6;
l. Ordem 12: Na planilha do contribuinte: Momento 1 – crédito em 10/05/2016,
de R$208.000,00, referente Borderô 12745; Momento 2 – crédito em
Fl. 14133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
63
12/12/2016, de R$600.000,00, referente Borderô 13129; Momento 3 – débitos
na conta 406-5, em 05/05/2017, de R$208.000,00 (ref liquidação Borderô
12745) e R$100.000,00 (ref. Liqu. Parcial Borderô 13129);
1. Borderô 12745 de 10/05/2016, referente NP da SAU de R$208.000,00, com
vencimento em 05/05/2017, cliente Paulo Roberto Bizagio; Valor Pago
R$150.592,00;
2. Borderô 13129 de 12/12/2016, referente seis PARC da USINA de R$100.00,00
cada, com vencimentos mensais de 05/05/2017 até 06/10/2017, cliente Lucila
Lucas da Silva; Valor Pago R$497.726,66;
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 e Momento 2 – Não constam os
valores dos créditos informados, nem a débito, nem a crédito em nenhuma das
contas; mas constam, a débito na conta 406-5: em 10/05/2016, o Valor Pago de
150.592,00, "TED DIF TIT H BANK DEST PAULO ROB BIZAGI", e em 12/12/2016,
débito de Valor Pago R$497.726,66 "TED DIF TIT H BANK DEST LUCILA LUCAS DA
SILV"; Momento 3 - os valores de liquidação que a Litigante informa constam a
crédito no montante único de R$308.000,00, na conta 414-6, em 05/05/17,
“Depósitos bancários de origem e causa não comprovada”,”Liquidação de
cobrança, Valor indisponível”
4. Não há elemento que confirme que a RTS tenha pago ela mesmo o crédito
que recebeu na conta 414-6;
m. Ordem 13: Na planilha do contribuinte: Momento 1 – crédito em
15/06/2016, de R$4.100.00,00, referente Borderô 11762; Momento 2 – crédito
em 26/04/2016, de R$820.000,00, (liquid pela própria R.T.S – docto 05/2014, na
conta 414-6); Momento 3 – débito na conta 414-6, em 27/04/2016, de
R$820.000,00 (Entrada pela liquidação própria R.T.S, Docto 05/2014);
1. Borderô 11762 de 11/11/2014, referente cinco NP da USINA de R$820.000,00
cada, com vencimentos mensais de 10/06/2015 a 13/10/2015, total de
R$4.100.000,00, cliente Alta Paulista Ind e Com; Valor Pago R$1.839.918,36.
3. No Anexo I da Fiscalização: Ref Momento 1 – Não consta o valor nem a
débito, nem a crédito em nenhuma das contas (quanto ao Valor Pago em
11/11/2014, a planilha fiscal não abrange o ano 2014); Momento 2 – em
26/04/2016, consta o crédito de R$820.000 como “Transf Mesma Titularidade",
na conta 406-5, e na mesma data e conta, o débito no mesmo valor “Pagto
Eletron Cobrança RTS"; e na conta 414-6, na mesma data consta o débito dos
R$820.000,00 como “Transf Mesma Titularidade", e data (26 ou 27/04/2016), o
crédito “Depósitos bancários de origem e causa não comprovada”,”Liquidação
de cobrança, Valor disponível” deste valor;
4. Os registros supra evidenciam que o pagamento efetuado a partir da conta
406-5 se deu com recursos que a RTS transferiu a partir da conta 414-6; no
entanto, o pagamento do mesmo valor feito na conta 414-6, não, e a autuação
se deu em relação a esta conta, cabendo manter a autuação.
Fl. 14134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
64
185. (iv) estornos de lançamentos bancários e devoluções de cheques. São 30
(trinta) casos que explicita na planilha que anexou; relata-se a seguir, a conclusão
a respeito de cada Ordem (conforme denomina a Litigante):

Fl. 14135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
65

186. (v) Outros depósitos: invoca a verdade material e apresenta planilha
“Depósitos Bancários Outros”, que se analisa a seguir (Sumarizaram-se os dados
na planilha v. Outros Depósitos, pág. 13.219):
a. Constam 33 (trinta e três) operações ou Ordens;
b. Ordem 1: Momento 1 – em 15/06/2015, registra crédito de R$2.124.112,30
ref Borderô 13771; Momento 2 – em 20/03/2018, registra débito de
R$1.220.171,14, na conta 406-5, restando o saldo credor de R$903.941,16;
a. Borderô 13771 de 27/12/2017, referente a: PARC de R$903.941,16 vencível
em 20/03/2018 da COFCO, e CH de R$1.220.171,14 vencível em 20/03/2018 de
IONE, totalizando R$2.124.112,30; cliente Ione Maria Gabriel Taques; Valor Pago
R$2.011.733,33;
Fl. 14136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
66
2. No Anexo I da Fiscalização, não consta crédito ou débitio de R$2.124.112,30,
em 15/06/2015; em 20/03/2018, consta o crédito de R$1.220.171,14 de “TED –
Transf Elet Dispon Remet Ione Maria Gabriel T”; não consta qualquer débito de
Valor Pago de R$2.011.73,33 na data do pagamento à cliente em 27/12/201,
conforme o Borderô; pesquisando-se pelo valor, também não se localizou tal
débito em nenhuma das contas, em outra data, ou seja, o Valor Pago não consta
dos extratos bancários;
3. Conclui-se que a Litigante afirma que, com base no Borderô 13771,
contabilizou (sic) ou pelo menos registrou em controles internos, em
27/12/2017 (estranhamento a data do crédito que apontou é 15/06/2015), o
crédito a que teria direito de R$2.124.112,30, referente a uma parcela da
empresa COFCO e um cheque emitido, ambos da cliente IONE, e que, em
27/12/2017, pagou a esta cliente R$2.011.733,32, pelo desconto destes dois
títulos – no entanto este Valor Pago não consta das contas bancárias, ou seja,
não há comprovação; já o crédito de R$1.220.171,14, em 20/03/2018, consta da
conta 406-5, ou seja, a cliente IONE teria saldado o valor do CH (de sua própria
emissão, que era uma parte do empréstimo que tomou da R.T.S), na data do
respectivo vencimento;
4. Pesquisou-se no “Anexo II – Receitas operações borderôs da R.T.S”, da
Fiscalização, onde estão detalhadas as operações financeiras cujos resultados
foram autuados como receita omitida, e não consta cliente Ione Maria Gabriel
Taques, ou seja, o resultado desta operação não foi autuado;
5. Em síntese, o valor do crédito de R$1.220.171,14, em 20/03/2018, recebido
de Ione Maria Gabriel Taques, seria o pagamento parcial da operação de
desconto – no entanto, esta cliente não consta entre as operações financeiras
autuadas pela R.T.S e não há informação se o ganho com esta operação foi
oferecido à tributação; e acima de tudo, a R.T.S, que desde 10/07/2019 (TIF no
05); e em 27/08/2019 (TIF no 06); em 28/10/2019 (TIF no 07); em 06/12/2019
(TIF no 08), e em 06/02/2020 (TIF no 09 e 10), veio sendo intimada a justificar os
créditos e a apresentar extratos faltantes e, apesar de todos estes prazos, frutos
de pedidos de porrrogação, não apresentou as justificativas que ora expõe na
impugnação em 01/07/2020, um ano depois da primeira intimação e mais de
um ano desde o início da fiscalização em 04/2019 na R.T.S e muito mais tempo
desde a fiscalização na sucedida a E.N.S.;
6. Como relatado, o contribuinte, apesar de sucessivamente intimado para
tanto, apenas apresentou quantidade ínfima (seis) contratos; outros contratos
foram obtidos pela fiscalização mediante circularização de uma amostra dos
clientes (haja vista que o procedimento fiscal trata-se de uma auditoria, não
sendo possível examinar o universo todo) – as receitas identificadas nestas
operações foram autuadas como tal, relacionadas no Anexo II ao auto de
infração; e o contribuinte, na impugnação 30 (trinta) dias após autuado,
apresenta documento interno que é o Borderô, e não apresenta contrato onde
Fl. 14137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
67
constaria a formalização da alegada operação cuja receita não consta que tenha
sido oferecida à tributação e tampouco tal operação foi informada à fiscalização
e não consta entre as receitas omitidas autuadas como “Receitas operações
borderôs da R.T.S” (Anexo II ao auto de infração), depois de este crédito ter sido
autuado como “Depósito Bancário de origem e causa não comprovado”; assim,
não se justifica o cancelamento da autuação. Por isso, cabe manter a autuação
como “Depósito Bancário de origem e causa não comprovados”.
c. Ordens 2 a 33: Planilharam-se os dados das operações na planilha v. Outros
Depósitos, anexada à pág. 13.219, onde se observou que:
2. a Ordem 3, parte da Ordem 15 e as Ordens 25 e 26, se referem a operações,
cujos resultados foram autuados constando do Anexo II - “Receitas operações
borderôs da R.T.S”, assim, devem ser excluídos da autuação “Omissão de
receitas de depósitos de origem e causa não comprovados” (Anexo I do auto de
infração), os depósitos/créditos:
1. Ordem 3, Borderô 13588, 07/2018 – R$1.227.171,44;
2. Parte Ordem 15, Borderô 13228, 02/2017 – R$458.555,37;
3. Ordem 25, Borderô 13074, 03/2017 – R$59.123,70 + R$59.334,30;
4. Ordem 26, Borderô 13327, 08/2017 – R$72.552,00.
3. Dos 33 Borderôs, identificaram-se nos extratos da Autuada, os débitos
relativos ao Valor Pago ao cliente, no momento da emissão do Boderô de
apenas 4 (quatro): a Ordem 14, a parte autuada como operação financeira da
Ordem 15, a Ordem 22, e a Ordem 25 autuada como operação financeira;
4. Dos 81 depósitos, em 30, o depositante foi a própria R.T.S (Dep entre
Agências Cheque R.T.S, ou Dep entre Agências Dinheiro R.T.S); somente 35 estão
identificados como nome dos clientes, entre os quais as operações que foram
autuadas como receitas de operações financeiras, os demais se trata de DEP
C/C;
5. Excetuadas as Ordens cujos resultados foram autuados como receita omitida
de operações financeiras, não há prova de que as demais tenham sido
oferecidas à tributação pela R.T.S.
6. O conjunto de Borderôs e registros nos extratos sugere que pelo menos 35 se
trata de operações de desconto, conclui-se, dada a apresentação das
justificativas apenas depois da ciência dos autos de infração, que:
1. Uma das autuações contra o contribuinte foi por omissão de receitas de
operações financeiras, relativas às operações assim identificadas porque a
Fiscalização teve acesso aos documentos, seja apresentados pelo contribuinte,
seja mediante circularização;
Fl. 14138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
68
2. a outra foi de omissão de receitas/depósitos bancários de origem não
comprovada, depois de ter sido o contribuinte intimado e reintimado para
apresentar justificativas e documentos por pelo menos 9 (nove) meses;
3. assim, a apresentação, depois da ciência dos autos de infração, de
justificativas e de documentos internos que evidenciam outras operações de
desconto, que não haviam sido informadas à fiscalização, e cujos contratos não
apresenta, não podem ser aceitos para cancelar a autuação de omissão de
receitas por presunção legal;
4. na verdade, evidencia-se a má-fé do contribuinte que, ao longo de todo o
procedimento de fiscalização não apresentou os documentos, apesar de
sucessivas prorrogações de prazo, mas os produz 30 dias após cientificado dos
autos de infração, na impugnação.
3.6 MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
187. Dados os fatos descritos, que evidenciaram o dolo, sonegação, fraude e
conluio, devido à omissão de vultosas receitas de operações de desconto, e de
depósitos de origem não esclarecida; deixar a empresa no nome de Ricardo de
Souza, interposta pessoa e testa de ferro, omitir o nome de Wolney de Medeiros
Arruda Filho, como real sócio e administrador das empresas; desvios de recursos
para o mesmo; transferência das empresas patrimoniais Grupo WAF e Grupo W
(cujos patrimônios se originaram desses recursos), para titularidade de filho
menor; a Autuada desenvolveu operações caracterizadas como de instituição
financeira, porém, seu objeto social era a atividade de cobrança e a esse título,
optou pelo lucro presumido e não enviou o SPED – ECD, a que estava obrigada.
188. Deixou de transmitir à base do SPED a Escrituração Contábil Digital – ECD e
deixou de fornecer à fiscalização os arquivos digitais da escrituração contábil,
validados.
189. Deixou de apresentar os contratos relativos à quase totalidade das
operações de desconto (apresentou 6, enquanto realizou operações com mais de
70 clientes) cite-se, pág. 1.606, Relatório Fiscal:
O contribuinte apesar de sucessivamente intimado a apresentar os contratos,
deixou de apresentá-los, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização,
limitando-se a fornecer somente uma parcela insignificante dos contratos
existentes (vide fls. 95 a 145). Após o procedimento de circularização a clientes,
constatou-se que os contratos omitidos representam operações de compra de
direitos creditórios, cujas receitas foram
sonegadas. Isto é, os lançamentos da contabilidade não estão comprovados com
documentos hábeis e idôneos. Adicionalmente, o contribuinte deixou de
comprovar a
origem e causa de vultosos depósitos bancários.
Fl. 14139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
69
190. Não atendeu às intimações para comprovar os beneficiários dos
R$121.758.124,73 de pagamentos a beneficiários não identificados, listados no
Anexo I; apesar de intimada e reintimada, não comprovou a origem da quase
totalidade dos valores que recebeu em suas contas bancárias, que foram objetos
de autuação por presunção legal, como receitas omitidas.
191. E tais atos foram realizados em conluio pelas pessoas e empresas descritas,
no grupo empresarial e responsáveis solidárias, e justificam a qualificação (150%)
e agravamento (aumento em 50%) da multa de ofício aplicada (art. 44, §§ 1o e 2o
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007).
192. Os Litigantes apontam o percentual de multa aplicado de confiscatório,
portanto, contrário à Constituição Federal de 1988 – CF de 1988. Contudo, a
multa aplicada está em consonância com a legislação vigente. Por outro lado,
cabe esclarecer quanto a acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade de
legislação que, não compete à Delegacias da Receita Federal de Julgamento
apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade
ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de
matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
3.7 MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DA ECD
193. Quanto à multa regulamentar de R$1.416.323,05 devido ao descumprimento
do prazo estabelecido para a apresentação da Escrituração Contábil Digital – ECD,
fato gerador em 31/05/2019, apresentou Acórdão da CSRF pág. 13.133, referente
a afastamento de multa por atraso ou falta de apresentação de arquivos
magnéticos, quando consta dos autos petição do contribuinte colocando à
disposição da fiscalização arquivos em formato distinto.
194. O teor do citado Acórdão não se aplica ao presente caso, em que a própria
R.T.S, não contesta o fato de que não tinha escrituração contábil, o que confirma
à pág. 13.158, na sua impugnação, e nem colocou arquivos de formato distinto à
disposição.
195. Pelo contrário, conforme o Relatório de Fiscalização:
De fato, a empresa foi constituída para cobranças de títulos de crédito de
terceiros, razão pela qual o regime tributário optado pelo contribuinte à época
foi o do lucro presumido. O próprio sócio realizava às atividades necessárias, sem
o auxilio de funcionários, tendo deixado de comunicar ao contador as operações
realizadas, o que está sendo providenciado. Por tal razão, não se entregou às
declarações fiscais exigidas no período (ECD/SPED). (...)
Em 05/04/2019, o contribuinte é cientificado do início do fiscal por meio do TIPF
e intimado a apresentar o que se discrimina
Fl. 14140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
70
(...)
7 - Transmitir a Escrituração Contábil Digital ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), sem prejuízo da aplicação das multas previstas no art. 11 da IN
RFB 1774/2017. Período: 01/01/2014 a 31/12/2017. Prazo: 20 dias. (...)
(...)
8 - Na hipótese de recusa da transmissão da Escrituração Contábil Digital à base
do SPED, apresentar os arquivos de registros contábeis, em meio digital,
conforme item 4.1 do Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de
Fiscalização da SRF n" 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB n"
25/2010). No caso de falta de apresentação dos arquivos de registros contábeis,
cumprimento fora do prazo, omissão ou prestação incorretas das informações
solicitadas, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 12 da Lei n°
8.218/1991. Período: 01/01/2014 a 31/12/2017. Prazo: 20 dias.
Em 29/05/2019, o contribuinte é intimado por meio do TIF n° 04 a cumprir o que
se discrimina abaixo e reintimado a cumprir exigências do TIPF, do TDF n° 01 e
TIF n° 03, no prazo de 20 dias.
1. Recibo de transmissão da Escrituração Contábil Digitai (ECD), instituida pela
Instrução Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro de 2007, por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituido pelo Decreto n° 6.022,
de 22 de janeiro de 2007 - De 01/01/2014 até 31/12/2018
2. Demonstrar a transmissão ao sistema do SPED da retifícadora da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) com base no regime de apuração pelo lucro real, tendo em
vista o contribuinte estar obrigado à essa sistemática. - De 01/01/2014 até
31/12/2018
3. Arquivo, em meio digital, representativo do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur) - De 01/01/2014 até 31/12/2018
Em 18/06/2019, o contribuinte atendendo ao TIF n° 04 fornece os seguintes
elementos e esclarecimentos.
Termo de Diligência Fiscal n° 01
1 - Demonstrar a transmissão da ECD ao Sistema Público de Escrituração Digital
ISPED). no caso de efetivamente exercer as atividades de obrigatoriedade:
conforme jà esclarecido, os próprios sócios realizavam às atividades necessárias,
sem o auxílio de funcionários, o que prejudicou a própria transmissão das
informações ao contador e, consequentemente, a entrega das declarações fiscais
necessárias (ECD/SPED). De qualquer maneira, considerando que a abertura da
empresa permitia a apuração do resultado fiscal pelo lucro presumido e não
tendo havido distribuição de lucros no período, manteve-se o mesmo critério
para os períodos posteriores, sendo impossível, neste momento, promover-se a
entrega do ECD à base do SPED, conforme o relatório de inconsistência ora
anexado. Tão logo seja possível, apresentaremos à fiscalização.
Fl. 14141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
71
196. Porém, quando do encerramento da fiscalização, não havia apresentado, e
tampouco na impugnação.
197. E conclui o Relatório de Fiscalização:
A R.T.S. apesar de intimada e reintimada deixou de transmitir a escrituração
contábil à base do SPED ou de apresentá-la à fiscalização, ficando sujeita a
multa pela falta de entrega da escrituração contábil digital.
198. O contribuinte, apesar de constar do contrato social:
“Cobranças e recebimentos extrajudiciais por conta de terceiros, inclusive
direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos
não pago, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de
cobranças ou recebimento e outros serviços correlatos de cobrança ou
recebimento”.
199. Afirma que desenvolvia a atividade de factoring e não de instituição
financeira; eis que, mesmo a atividade de factoring obriga o contribuinte à
apuração pelo lucro real (e não pelo lucro presumido, pelo qual optou,
indevidamente, a Autuada); e sendo obrigada ao lucro real, também é à
escrituração contábil, que não entanto, não realizou; não transmitiu ECD nem ECF
completa (LALUR) e tampouco colocou à disposição da fiscalização escrituração
em outro meio.
200. Portanto, procede a aplicação da multa regulamentar.
[...]
3.9 GRUPO ECONÔMICO
206. Às págs. 11.608/11.659, o Autuante relata porque concluiu tratar-se de
grupo econômico de fato formado pela empresa operacional Plantae lf, que
declarava e recolhia tributos, e as empresas de fachada E.N.S. e R.T.S., que
sonegavam, e que a prática era registrar as operações na E.N.S. e R.T.S; e que a
amostragem efetuada evidenciou operações equiparadas às de instituição
financeira por exigirem garantias nas operações de desconto de títulos, e eram
exercidas irregularmente sem autorização do Banco Central; que o grupo abrange
também as empresas patrimoniais Grupo WAF e Grupo W, e a operacional
Foregon.com, todas beneficiárias ocultas de vultosos recursos desviados da E.N.S.
e da R.T.S.
[...]
3.9.7 Grupo Econômico. Conclusões neste voto.
245. Wolney de Medeiros Arruda Filho e Ricardo de Souza foram sócios da E.N.S.
(empresa dedicada a serviços de cobrança, porém sem funcionários) desde 2001,
até 15/05/2012, quando Wolney de Medeiros Arruda Filho se retirou e ingressou
nomeado como único administrador Everaldo do Nascimento Silva identificado
como interposta pessoa.
Fl. 14142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
72
246. Coincidindo com a saída de Wolney de Medeiros Arruda Filho da E.N.S., foi
constituída por Ricardo de Souza, a firma individual R.T.S, também dedicada a
efetuar cobrança, também sem funcionários próprios.
247. A conclusão fiscal foi de que a E.N.S. e, em seguida a R.T.S, empresas sem
empregados, eram usadas pela Plantae IF nas operações de descontos e de
empréstimos em que atuavam junto aos clientes, funcionários da Plantae IF e
Wolney de Medeiros Arruda Filho.
248. Wolney de Medeiros Arruda Filho(sócio majoritário) e Ricardo de Souza são
sócios da Foregon (empresa intermediadora de cartões de crédito e da área de
informática) desde 11/10/2004, até o momento; a Foregon foi convertida em S/A
fechada desde 18/03/2019, na qual Wolney de Medeiros Arruda Filho é sócio
controlador.
249. Wolney de Medeiros Arruda Filho e Ricardo de Souza também foram sócios
na Plantae IF, empresa factoring, junto ainda com Antonio Carlos Shiro Hachisuca,
desde antes de 18/10/2005; Ricardo de Souza se retirou em 08/03/2013,
continuando como sócios Wolney de Medeiros Arruda Filho (administrador) e
Antonio Carlos Shiro Hachisuca.
250. Wolney de Medeiros Arruda Filho e esposa constituíram em 07/05/2013 a
Grupo W e em 29/01/2015, a Grupo WAF, empresas de participação em outras
sociedades e administração de imóveis próprios e/ de terceiros, cuja titulariedade
repassaram ao filho menor em 03/2019, porém mantendo usufruto popder de
decisão e sendo Wolney o administrador.
251. A fiscalização identificou que tanto a E.N.S. como a R.T.S tiveram
movimentação financeira incompatível com as receitas declaradas, intimou-as a
justificar a origem dos valores recebidos e, uma vez não justificados, a autuação
contra a E.N.S. e em seguida contra a R.T.S que ora se analisa; a fiscalização
também identificou que ambas transferiram recursos para a GrupoW, GrupoWAF
e Foregon, além de efetuarem pagamentos de despesas de Wolney de Medeiros
Arruda Filho e seus familiares; identificou que funcionários registrados na Plantae
IF negociavam com os clientes, operações que eram registradas como próprias
pela E.N.S. e R.T.S e que as correspondentes receitas não eram declaradas
252. Verificou que além de atuarem na atividade de factoring (à qual não estavam
autorizadas) foram além, atuando em empréstimos a terceiros garantidos por
Notas Promissórias emitidas por estes terceiros (seus clientes), ou seja, em
atividade de instituição financeira, ou seja, atuação de forma não autorizada no
mercado financeiro e identificou confusão patrimonial, entre estas pessoas
jurídicas e físicas, bem como identificou Wolney de Medeiros Arruda Filho como
detentor das decisões deste grupo econômico não formalizado de empresas.
[...]
Fl. 14143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
73
254. Do exposto, evidencia-se que se tratava de grupo econômico não
formalizado, que atuava sob o mesmo comando, com confusão patrimonial entre
as empresas e liderado por Wolney de Medeiros Arruda Filho.
3.10 RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
3.10.1 Wolney de Medeiros Arruda Filho. pág. 1.609
256. Foi responsabilizado com base no art. 135, III do CTN.
257. Às págs. 11.609/11.610, o Autuante descreveu e elaborou um gráfico onde
representa as relações de Wolney de Medeiros Arruda Filho, com as empresas do
grupo, nas quais é administrador e representante legal, exceto a E.N.S. (onde foi
substituído pela interposta pessoa Everaldo Nascimento Silva) e R.T.S, que deu
contibuidade às operações da E.N.S., a partir de 2016.
258. Decreve o Relatório Fiscal ainda, além dos fatos que evidenciaramm que
comandava o grupo econômico de fato, que:
a. Usou Ricardo de Souza como interposta pessoa, como sedno sócio e
administrador, no contrato social da R.T.S, no qual ele mesmo Wolney de
Medeiros Arruda Filho não figura;
b. cedeu e transferiu, em março de 2019, durante o curso da ação fiscal, a título
de doação, a favor do filho dele, Theo Avila de Robertis Arruda, nascido em
08/03/2005, a propriedade de todas as quotas nas empresas patrimoniais Grupo
WAF Participações (vide contrato às fls. 9190 a 9242) e Grupo W Participações
(vide contrato às fls. 9683 a 9727), num evidente intuito de frustar a cobrança do
crédito tributário da E.N.S. e R.T.S.;
c. pagamentos que recebeu da E.N.S. e R.T.S: págs. 11.704/11.711, despesas
pessoais e de aquisições de bE.N.S. de Wolney de Medeiros Arruda Filho, de
Wolney de Medeiros Arruda (pai), Maria Eunice de Ávila (sogra); Carla Zamora
Medeiros de Arruda Gregolin, da Foregon.com, da empresa BGWD Agropecuária,
de aquisição de veículo Volvo e taxas de licenciamento de veículo de Wolney de
Medeiros Arruda Filho.
259. Estes fatos e demais relatados nos autos apontam ser Wolney de Medeiros
Arruda Filho o dirigente de fato do grupo empresarial e, haja vista a interposição
de pessoa na E.N.S., bem com o desenvolvimento pela E.N.S. e R.T.S de atividade
de factoring não constante dos seus objetos sociais e, adicionalmente,
empréstimos lastreados por NP dos clientes dadas em garantia, ou seja,
operações financeiras às quais as empresas não estavam autorizadas pelo Banco
central, são elementos suficientes para a caracterização da responsabilidade
solidária com base no art. 135, III do CTN.
3.10.2 Plantae IF Fomento Comercial Ltda, Grupo W Participações Ltda, Grupo
WAF Imóveis, Participações e Empreendimentos Ltda, Foregon Com S/A
Fl. 14144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
74
260. As empresas que constituem o grupo empresarial comandado por Wolney de
Medeiros Arruda Filho foram responsabilizadas solidariamente, com base no art.
124, I do CTN. [...]
[...]
[...] caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum, do art. 124, I
do CTN, se ficar caracterizado que este interesse tem a característica de interesse
jurídico, isto é, a empresa do grupo teve participação no processo decisório que
ensejou a infração, bem como houve confusão patrimonial, entre as empresas do
grupo, que são as características do presente caso.
[...]
3.10.3 Antonio Carlos Shiro Hachisuca
267. Responsabilizado com base legal no art. 135, II do CTN.
268. Consta do Relatório Fiscal, pág. 11.711 que a quase a totalidade das
declarações do SPED ECF e do SPED Contribuições das empresas do grupo foram
elaboradas pelo sócio da Plantae If, o contador Antônio Carlos Shiro Hachisuca
(vide fls. 10844 a 10849). Inclusive, foi informado para vários períodos que o
escritório de contabilidade responsável pelas declarações da E.N.S., R.T.S., Grupo
WAF e Foregon.com era a Plantae If (vide relatório do SPED Contribuições às fls.
10845 a 10849). Apesar das declarações da ECF e EFD Contribuições da E.N.S. e
R.T.S. terem sido transmitidas com omissão das receitas, com valores mínimos ou
zerados declarados, as declarações da ECF e EFD Contribuições da Plantae If
continham valores substanciais declarados.
269. E resume o Relatório Fiscal, pág. 11.728, após descrever a participação dele
no grupo econômico, que:
Antônio Carlos Shiro Hachisuca: sócio da Plantae lf; contador responsável pela
empresa operacional, Plantae lf, e pelas empresas E.N.S. e R.T.S.; omitiu os
débitos devidos na DCTF das empresas E.N.S. e R.T.S.; e omitiu as receitas
auferidas pela E.N.S. e R.T.S. no SPED Contribuições e SPED ECF.
270. Antonio Carlos Shiro Hachisuca consta como testemunha de todas as
alterações contratuais das empresas do grupo, é sócio da Plantae IF desde
18/10/2005.
271. Argumenta que apenas desempenha o cargo de contador de diversas
empresas e não pode ser responsabilizado pela mera transmissão à RFB das
informações que os contribuintes lhe forneceram, sem que haja prova de conduta
fraudulenta ou dolosa; cita jurisprudência.
272. O Decreto-lei no 9.295,de 27 de maio de 1946, que criou o Conselho Federal
de Contabilidade, definiu as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá
outras providências [...]
[...]
Fl. 14145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
75
274. À vista da constatação fiscal de que tanto a E.N.S. como a R.T.S declararam
receitas muito inferiores às que foram detectadas via presunção legal com base
nos depósitos bancários recebidos, e sendo Antonio Carlos Shiro Hachisuca o
responsável pelo preenchimento das DCTF e demais declarações, não há como
negar que incorreu na Súmula 8 do CFC, sendo-lhe aplicável a responsabilização
solidária com base no art. 135, II do CTN.
IX – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DOS RESPONSÁVEIS
Irresignado com o que fora decidido pela DRJ09, o contribuinte e todos os
responsáveis solidários apresentaram recurso voluntário, por meio dos quais os argumentos de
defesa foram basicamente reiterados.
Em 07/12/2021, o contribuinte anexou aos autos uma petição (fls. 13933/13940 do
e-processo) informando a juntada de um parecer elaborado pelo professor Luiz Regis Prado.
É o relatório do necessário.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Recurso de ofício
Como visto pelo breve relato do caso, a conclusão da DRJ09 foi no sentido de
“julgar procedente em parte a impugnação, reduzindo as exigências para R$15.574.537,37 de IRPJ,
R$8.793.782,47 de CSLL, R$907.085,96 de PIS e R$5.582.073,36 de Cofins, com as respectivas
multas de ofício de 225% e os juros de mora; reduzir a multa regulamentar para R$1.395.522,74”.
Não custa repisar, o auto de infração constituiu débito de IRPJ no montante de R$
15.808.540,77, CSLL de R$ 8.926.743,01, PIS no valor de R$ 920.605,93 e COFINS de R$
5.665.274,38, além da exigência de multa regulamentar no valor de R$ 1.416.323,50.
Perceba que foram exonerados os seguintes montantes:
Fl. 14146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
76

Tendo em vista o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões)
estabelecido pela Portaria MF no 2/2023, não se trata o caso de interposição de recurso de ofício.
Tempestividade dos recursos voluntários
O contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ09 em 09/12/20 (fls. 13447 do e-
processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em 06/01/2021 (fls. 13842 do e-processo).
O responsável solidário Plantae lf Fomento Comercial Ltda foi intimado do acórdão
da DRJ09 em 09/12/20 (fls. 13446 do e-processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em
18/12/2020 (fls. 13684 do e-processo).
O responsável solidário Foregon Com S/A foi intimado do acórdão da DRJ09 em
10/12/20 (fls. 13448 do e-processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em 18/12/2020
(fls. 13454 do e-processo).
O responsável solidário Antonio Carlos Shiro Hachisuca foi intimado do acórdão da
DRJ09 em 07/12/20 (fls. 13449 do e-processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em
18/12/2020 (fls. 13753 do e-processo).
O responsável solidário Wolney de Medeiros Arruda Filho foi intimado do acórdão
da DRJ09 em 07/12/20 (fls. 13450 do e-processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em
18/12/2020 (fls. 13799 do e-processo).
O responsável solidário Grupo W Participações Ltda foi intimado do acórdão da
DRJ09 em 09/12/20 (fls. 13451 do e-processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em
18/12/2020 (fls. 13545 do e-processo).
O responsável solidário Grupo WAF Imóveis, Participações e Empreendimentos Ltda
foi intimado do acórdão da DRJ09 em 09/12/20 (fls. 13452 do e-processo) e apresentou recurso
voluntário tempestivo em 18/12/2020 (fls. 13613 do e-processo).
Fl. 14147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
77
Todos os recursos voluntários são tempestivos, de modo que devem ser conhecidos
e analisados.
Preliminares de mérito
A contribuinte sustenta preliminarmente a nulidade absoluta do julgamento
realizado por ofensa ao devido processo legal e às regras de competência emanadas da própria
Receita Federal do Brasil. Isto porque, em sua visão, teria havido injustificável alteração da
Delegacia de Julgamento.
Segundo relata, o presente procedimento administrativo foi encaminhado em 20 de
abril de 2020 para a 8a Região Fiscal (SP), tendo sido direcionado, em seguida, para a Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto (24/04/2020), onde se certificou, inclusive, a prioridade prevista no
artigo 27 do Decreto no 70.235/1972 e regulamentada pela Portaria RFB no 999, de 19 de julho de
2013, pelo fato de se tratar de exigência de crédito tributário de valor superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Acresce que no dia 15 de maio de 2020, registrou-se a saída destes autos da aludida
repartição e o encaminhamento para a Delegacia de Julgamento 03, localizada em Fortaleza, no
Estado do Ceará. Em tal repartição, foi distribuída à egrégia 4a Turma de Julgamento
(18/05/2020). E alega que por razões não constantes destes autos, em 13 de agosto de 2020 o
procedimento foi redistribuído para a Delegacia de Julgamento 09, localizada na cidade de
Curitiba/PR, onde foi direcionada para a 1a Turma de Julgamento local e, então, submetido à
relatoria da ilustre Auditora Fiscal Eva Maria Los (Matrícula SIPE no 2814), curiosamente a mesma
responsável pelo julgamento do auto de infração objeto do processo no 10835-725129/2019-83,
lavrado em desfavor da empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda. (CNPJ 04.398.008/0001-09) e
decorrente da mesma fiscalização (Acórdão no 06-69.050, de 12 de março de 2020).
Em que pese o inconformismo da Recorrente, a distribuição de processos no âmbito
das DRJs é matéria de gestão administrativa, regulamentada à época pela PORTARIA ME No 340,
DE 08 DE OUTUBRO DE 2020:
Art. 18. A identificação dos processos a serem distribuídos às DRJs será realizada
pela Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da Subsecretaria
de Tributação e Contencioso da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia - Cocaj, observadas as prioridades estabelecidas na
Fl. 14148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
78
legislação, a semelhança e conexão de matérias, a capacidade de julgamento e a
competência material de cada DRJ.
§ 1o Os critérios para distribuição de processos às Turmas serão definidos pelo
Delegado de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, observadas as prioridades e preferências estabelecidas
na legislação, a semelhança e conexão de matérias e as diretrizes estabelecidas
pela Cocaj.
§ 2o A distribuição dos processos aos julgadores será feita pelo Presidente da
Turma, observado o disposto no caput e no § 1o, devendo considerar as horas
necessárias ao julgamento, estimadas com base no grau de complexidade dos
processos.
§ 3o Na hipótese de o julgador ter sido designado para novo mandato em outra
Turma, no âmbito da DRJ, com competência sobre a mesma matéria, os processos
já distribuídos, exceto aqueles que já foram objeto de deliberação do colegiado,
permanecerão sob a sua atribuição e serão remanejados para a nova Turma.
§ 4o Os processos a que se refere o § 3o serão devolvidos ao Presidente da Turma
Ordinária que os distribuiu, para sua redistribuição prioritária, nas seguintes
hipóteses:
I - não recondução ou perda ou renúncia de mandato; ou
II - extinção de Turma Especial.
Art. 19. O relator deverá solicitar, com exceção dos casos autorizados pelo
Presidente da Turma, a inclusão do processo em pauta no prazo de até noventa
dias, contado da data da distribuição, e poderá propor diligência ou perícia.
§ 1o A proposta de diligência ou perícia a que se refere o caput será apreciada
pelo Presidente da Turma no prazo de até oito dias, contado da data da
proposição e, em caso de rejeição, deverá ser submetida à deliberação da Turma.
§ 2o O processo, realizada a diligência ou perícia, será devolvido ao relator, que
deverá solicitar sua inclusão em pauta no prazo de até noventa dias, contado da
data da devolução.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade na conduta da administração tributária em
determinar que os processos de um mesmo contribuinte, sobre uma mesma matéria sejam
julgados pela mesma relatora, em linha com o prescrito na Portaria de regência.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Ainda em caráter preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do acórdão proferido
por ausência e deficiência de fundamentação em relação a questões apresentadas pela
Recorrente em sua impugnação:
Fl. 14149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
79
Isso porque, a douta julgadora administrativa não analisou à argumentação
apresentada pela Recorrente em relação ao gravíssimo erro cometido pelo agente
fazendário de não indicar a base racional e probatória que justificaria à sua
exigência para que lhe fossem apresentados, antes de qualquer outra
documentação que subsidiasse a tal determinação, (i) o demonstrativo de
apuração e controle de empréstimos e mútuos, (ii) operações de factoring
realizadas, (iii) apuração e controle de duplicatas descontadas, (iv) autorização do
Banco Central para funcionar e, especialmente, (iv) o organograma do grupo
empresarial.
(...)
Do mesmo modo, em relação ao tópico defensivo de contradição e incoerência da
fixação de base de cálculo da CSLL segundo as instituições de fomento mercantil,
muito embora se tenha qualificado às operações como de instituição financeira, a
r. decisão recorrida deixou de analisá-la adequadamente, incorrendo no vício
previsto no § 1o do artigo 489 do CPC.

Novamente, não vislumbro a nulidade suscitada. Isto porque, o §1° do art. 489 do
Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o julgador a pormenorizar e esgotar,
analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos suscitados pela parte, porquanto se
considera fundamentada a decisão se seus elementos de motivação forem capazes de infirmar,
em tese, a conclusão adotada pelo julgador.
Caminha nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO DO JULGADO.
OPÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, CELG Distribuição S.A. - CELG D interpôs agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que reconheceu, com fundamento no art. 516,
parágrafo único, do CPC, a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Luziânia para processar e julgar o pedido de cumprimento da sentença judicial
proferida no Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos autos de
cumprimento movido por Debrai de Jesus Roriz.
Fl. 14150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
80
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante
repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do
CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no
MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - Quanto à
violação do art. 43 do CPC, o entendimento firmado do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a competência é fixada no momento em que a ação é
proposta, e são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta. Nesse sentido: AREsp n. 2.165.002, Ministro
Herman Benjamin, DJe de 4/11/2022.
V - Em se tratando de cumprimento de sentença, como no caso, nos termos do
art. 516, parágrafo único, do CPC, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é que o exequente passou a ter a opção de ver o cumprimento de sentença ser
processado perante o juízo do atual domicílio do executado, do local onde se
encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a
obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo
será solicitada ao juízo de origem.
VI - Na hipótese de o exequente fazer prova de que o domicílio do executado é
em foro diverso de onde decidida a causa originária, o pleito de remessa dos
autos deve ser deferido. A finalidade é viabilizar a efetividade da pretensão
executiva, não havendo justificativas para se admitir entravas ao pedido de
processamento de cumprimento de sentença no foro de opção do exequente,
ainda que já tenha se iniciado.
VII - Não assiste razão à recorrente, pois a jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido da possibilidade de escolha do juízo para o processamento do
cumprimento da sentença, podendo ser diverso daquele que decidiu a causa no
primeiro grau de jurisdição. Nesse mesmo propósito: CC n. 194.163, Ministro
Afrânio Vilela, DJe de 14/2/2024; CC n. 159.326/RS, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 21/5/2020; e CC n.
161.782, Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/8/2020.
VIII - Agravo interno improvido.
Fl. 14151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
81
(AgInt no AREsp n. 2.546.013/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Nessa linha, o descontentamento da Recorrente com a decisão configura matéria
de mérito e assim deve ser enfrentada, de sorte que afasto a nulidade suscitada.
A contribuinte sustenta a inexistência de critérios objetivos e impessoais para a
fiscalização que culminou na lavratura do auto de infração.
Acresce ainda que a evolução do procedimento de apuração não permite que se
identifique de onde foram extraídas as exigências fiscais para a apresentação de (i) demonstrativo
de apuração e controle de empréstimos e mútuos, (ii) operações de factoring realizadas, (iii)
apuração e controle de duplicatas descontadas, (iv) autorização do Banco Central para funcionar e,
especialmente, (iv) o organograma do grupo empresarial. Afinal, se a Recorrente não tinha, em
seu contrato social, a atividade de fomento mercantil, de onde o agente fazendário retirou tal
informação? Qual a fonte de provas pertinente?
Tal questionamento nos leva à conclusão da existência de arcabouço paralelo de
informações e documentos obviamente não apresentado nestes autos, impedindo que a parte
pudesse verificar a legalidade de tal atuação e utilizar de tais elementos para a sua defesa, assim
como revela o direcionamento da ação fiscal e evidencia a falta de motivo para a sua instauração,
em nítido desvio de finalidade e impessoalidade.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, as alegações acima não encontram
resguardo nos documentos juntados aos autos. Com efeito, o Termo de Diligência Fiscal n. 1 (e-fls
2 e seguintes) indica que a fiscalização parte das informações da Recorrente no Cadastro da
Prefeitura de Presidente Prudente e em seu ato constitutivo:
Fl. 14152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
82

A partir de tais informações, o fiscal pede documentos e informações genéricas,
exatamente por se tratar de início de diligência, não se podendo inferir aí qualquer má-fé ou
indício de ilicitude, como quer levar a crer a Recorrente. Até porque, enquanto a boa-fé se
presume, a má-fé se prova.
Sobre os poderes da Fiscalização, Luis Eduardo Schoueri apregoa:
A fiscalização é tratada pelo art. 194 a 200 do Código Tributário Nacional, que
assim inicia sua disciplina:
Fiscalização
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica--se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade
tributária ou de isenção de caráter pessoal.
(...)
Fl. 14153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
83
Chama a atenção o fato de que a fiscalização é matéria que o Código Tributário
Nacional reserva à “legislação tributária”, não à lei. Claro que se dá “em virtude
de lei”, mas não se exige que o próprio legislador cuide de descrever as
atividades. Ou seja: a lei indica a quem cabe a fiscalização (órgão administrativo
encarregado da administração do tributo); não precisa o legislador, entretanto,
preocupar--se com a designação da autoridade administrativa para cada região ou
contribuinte, nem tampouco suas atribuições; essa matéria é típica de mero
regulamento.
Conforme já se alertava acima, o parágrafo único trata de esclarecer que o poder
de fiscalizar, posto que decorrente do poder de tributar, com este não se
confunde. Exige--se harmonia, mas a fiscalização pode atingir até mesmo
situações de imunidade, exatamente como forma de assegurar tal direito. A
extensão a “contribuintes ou não” é coerente com a ideia de que o sujeito passivo
pode ser o responsável, que não se reveste da condição de contribuinte, mas está,
naturalmente, sujeito à fiscalização.

Nos termos da PORTARIA RFB No 1687, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, que dispõe
sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a distribuição do procedimento fiscal
será precedida da atividade de seleção e preparo da ação fiscal, que será impessoal, objetiva e
baseada em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou pela Suari e executada por Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Além disso, o Auditor Fiscal responsável pela emissão do TDPF não é o mesmo que
realiza a fiscalização, conforme se extrai do §2o do art. 4 da referida Portaria: O procedimento
fiscal será distribuído ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil pelo responsável pela sua
expedição a partir do planejamento e da estratégia de execução dos procedimentos fiscais.
Não havendo qualquer demonstrativo da narrativa apresentada em defesa, sua
análise não merece maiores aprofundamentos, razão pela qual afasto a suscitada nulidade.
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal teria cometido uma omissão deliberada
da fiscalização em sonegar documentos e informações que servem à defesa dos seus interessados.
E acresce, a apresentação de todos os elementos de prova coletados pela fiscalização, ainda que
desinteressantes às suas próprias conclusões, é consequência dos princípios do devido processo
Fl. 14154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
84
legal, do contraditório e da ampla defesa, albergados constitucionalmente e decorre do artigo 9o
do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)” (g.n.)
Chama-se atenção ao fato de referido dispositivo requerer que sejam juntados os
documentos indispensáveis a comprovação do ilícito, não se extraindo aí a necessidade de juntada
de todo o acervo probatório produzido durante a fiscalização.
Ademais, nos termos da Súmula CARF n. 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, de sorte que não
há qualquer nulidade a ser sanada.
Alega ainda que a correção do equívoco fazendário relativo à qualificação das
operações realizadas pela Recorrente traz consigo a necessidade de modificação do critério
jurídico do lançamento, o que é vedado pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Trata-se, contudo de alegação genérica, e sem aplicabilidade ao caso concreto. A
qualificação dos rendimentos adotada é justamente o critério jurídico estabelecido no
lançamento.
Caso esta turma entenda que referida qualificação está incorreta, por óbvio que o
lançamento será cancelado, pois suas premissas não subsistirão. Porém, não se trata de aplicação
do art. 146 do CTN, na mesma linha identificada no acórdão recorrido:
2.3 MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
97. Diz o Impugnante que houve erro ao qualificar as operações como de
instituição financeiras e autuar de acordo, e que a correção deste equívoco
fazendário implica na modificação do de critério jurídico do lançamento, vedado
pelo art. 146 do CTN.
98. A Impugnante se refere à eventualidade de o presente julgamento pela DRJ09
concluir que não se caracteriza a atividade da Autuada como de instituição
financeira, e que então seriam aplicados percentuais de arbitramento relativos à
prestação de serviços, o que seria modificação do critério jurídico; aponta que tal
conclusão acarretará a nulidade da autuação – cabe esclarecer que, a
aplicabilidade da qualificação da atividade desenvolvida como sendo de
Fl. 14155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
85
instituição financeira será analisada no mérito e só então se poderá concluir se
procede, e, neste caso, analisar se a conclusão acarreta nulidade.
Assim, deve ser afastada a referida alegação.
Os solidários sustentam ainda a nulidade da autuação fiscal em razão da ausência
de termo de início de fiscalização (TIF), relativamente à ora Recorrente e o uso consequentemente
indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas por sigilo fiscal.
Contudo, referida alegação não tem embasamento lógico jurídico, haja vista que o
Termo de Início de Fiscalização é elemento essencial em relação ao contribuinte, objeto do
escrutínio fiscal, sendo a imputação de responsabilidade elemento incidental.
Inclusive ao regular a matéria, a IN RFB 1862/2018 indica em seu art. 2 que:
Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de
pluralidade de sujeitos passivos na execução de procedimento fiscal relativo a
tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
Parágrafo único. Não será exigido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) para a imputação de responsabilidade tributária.
Ainda que se ultrapassasse esta questão, a alegação encontraria óbice na Súmula
CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Portanto, deve ser afastada referida alegação.
Da mesma forma deve ser afastada a alegação de que a fiscalização teria quebrado
o sigilo dos responsáveis, haja vista que não há qualquer indicativo nos autos nesse sentido. Do
TVF, verifica-se que se cotejou as informações bancárias da contribuinte com as informações
Fl. 14156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
86
fiscais das responsáveis, as quais a autoridade fiscal já possui acesso e foram acessados no
contexto de fiscalização tributária. Assim, afasto a referida alegação.
Alegam ainda os responsáveis a nulidade da autuação fiscal em razão da utilização
de informações relacionadas à período não incluído no termo de início fiscalização. Contudo da
leitura do TVF se verifica que “as informações de período anterior” dizem respeito à fiscalização
anterior envolvendo o mesmo contexto fático-jurídico.
Como bem indica o acórdão recorrido:
102. Reclamam porque teriam sido utilizados dados da empresa relativos ao ano
2013, não abrangido pelo TDPF desta fiscalização, que especificou a fiscalização
aos anos de 2015 a 2018.
103. Como relatado, os responsáveis solidários pela presente autuação, também
já haviam sido responsabilizados no processo no 10835.7251298/2019-83, da
E.N.S.,cuja autuação já foi objeto do Acórdão no 06-69.050, de 12 de março de
2020, por esta DRJ, e do qual foram cientificados.
104. Assim, aplica-se o que foi relatado e decidido no processo da E.N.S., julgado;
cite-se aquele voto, em relação à idêntica reclamação:
d2. Os autos de infração cobrem o período de 10/2014 até 12/2016, não tendo
sido objeto de autuação qualquer fato do ano 2013, e se o Autuante anexou
informações relativas a este ano, que foi objeto de análise no procedimento fiscal
n° 0810500-2016-00004-6, que é justamente o no do TDPF que o autorizou e do
qual obviamente o contribuinte foi cientificado e cujo teor a Litigante reclamou, e
cujos documentos se encontram às págs. 5.427/7.778 dos autos, isto se deu para
fins de demonstrar a evolução das atividades da Autuada e demais envolvidos,
auxiliando na compreensão do modus operandi da Autuada; da mesma forma,
diligências junto a terceiros e entidades fazem parte do escopo do trabalho de
fiscalização, na medida em que permitem avaliar no que consistem as atividades
praticadas pelo contribuinte investigado.
2. Anexou-se à pág. 10.265, cópia do referido Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Diligência TDPF no 0810500-2016-00004-6. (Anexado no
presente processo à pág. (13.214, anexado neste processo) e objetivou “coleta de
informações para subsidiar procedimento fiscal”)
3. Em síntese, a diligência relativa ao ano 2013 foi efetuada mediante autorização
por TDPF e a presente autuação foi determinada pelo TDPF – Fiscalização no
08.1.05.00-2019-00067-5, pág. 10.264, que delimitou os anos-calendário de 2014
a 2016, cobriu exatamente estes períodos.
105. Analogamente, na autuação da R.T.S que ora se julga, os autos de infração
cobrem o período de 01/01/2015 a 31/12/2018, não tendo sido autuado qualquer
fato do ano 2013.
Fl. 14157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
87
106. Em síntese, a diligência relativa ao ano 2013 foi efetuada mediante
autorização por TDPF específico; e a presente autuação foi determinada pelo
TDPF – Fiscalização no 08.1.05.00-2019-00139, pág. 13.215, que delimitou os
anos-calendário de 2015 a 2018, e cobriu exatamente estes períodos.

Assim também deve ser afastada referida nulidade.
Os responsáveis também suscitam nulidade decorrente de violação à ampla defesa
e ao contraditório, pois em nenhum momento puderam acompanhar, inquirir ou contraditar, os
diversos e extensos depoimentos tomados, unilateralmente, pelo Auditor Fiscal.
Contudo, conforme Súmula CARF n. 162, já citada, o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, de sorte
que não há qualquer nulidade a ser sanada.
A alegada nulidade do auto de infração, em razão da aplicação de multa de caráter
confiscatório deve ser afastada, pois as penalidades foram aplicadas de acordo com lei vigente e
eficaz, não se podendo suscitar questionamentos referentes à sua constitucionalidade, conforme
dispõe a Súmula CARF n. 2.

Mérito
No mérito, a Recorrente sustenta que pratica operações de fomento mercantil, a
despeito da eventual ilegalidade de cláusula de recompra implementada em suas operações:
De acordo com os contratos obtidos mediante procedimento de circularização (vi
e contratos obtidos no procedimento de circularização em nome da R.T.S.), o
contribuinte desenvolvia a atividade de compra de direitos creditórios e, por
determinação legal, estaria obrigada à apuração do lucro real.
(...)
Conforme o ato constitutivo de 24/05/2012 (vide fls. 1182 a 1193), a R.T.S., tem
como objeto social “Cobranças e recebimentos extrajudiciais por conta de
terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não pago, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de
posição de cobranças ou recebimento e outros serviços correlatos de cobrança ou
recebimento”.
Fl. 14158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
88
Desse modo, tendo o contribuinte optado indevidamente pela tributação com
base no lucro presumido, o imposto será determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado, nos termos do art. 530, IV, do RIR/1999.

Nesse aspecto, defende que a norma emanada do CMN tem mero caráter
interpretativo, máxime por explicitar os critérios necessários para a configuração daquilo que
denomina ilícito administrativo e criminal. Acresce que o art. 28, parágrafo 1o, alínea “c.4”, da Lei
no 8.981, de 20.01.95, foi revogado pela Lei no 9.249/95, esvaziando completamente o seu sentido
e ainda que se substitua o dispositivo revogado pelo revogador (art. 15, § 1o, inciso III, alínea ‘d’ da
Lei no 9.249/95).
A configuração do ilícito administrativo e criminal exigiria que a empresa, sob o
fundamento de prestar atividade de fomento mercantil (artigo 15, § 1o, inciso III, alínea ‘d’ da Lei
no 9.249/95), promovesse a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios
ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros (art. 17 da Lei no 4.595/64), o
que não é o caso dos autos e afasta a sua aplicação.
Acresce que o Parecer Normativo no 05/2014 não possui autorização alguma para
vedar, diferenciar ou categorizar as operações de fomento mercantil entre si, justamente por tais
atividades não terem sido feitas pela própria legislação pertinente.
Contrariando à interpretação fazendária, o Código Civil, em seu artigo 296, embora
estabeleça a regra geral de irresponsabilidade do cedente pela solvência do devedor, admite
expressamente que as partes possam estipular em sentido contrário. Vale dizer, a regra prevista
no artigo 295 apenas revela a ênfase do legislador em, desde logo, estabelecer que, caso não
tenham tratado do assunto ou ainda que tenham afastado a responsabilidade do cedente pela
solvência do título, ele ficaria responsável, no mínimo, pela existência do crédito ao tempo da
cessão, se for onerosa, ou se tiver procedido de má-fé, na cessão gratuita.
Nenhum dos precedentes jurisprudenciais articulados na decisão proferida autoriza
a desqualificação completa da operação de fomento mercantil contratada, senão unicamente da
cláusula de regresso ou do título que a aperfeiçoe. Em outras palavras, se há irregularidade na
cláusula em si e ela desborda das condições legais, a ilegalidade apenas a invalida, sem qualquer
efeito em relação às demais estipulações.
Fl. 14159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
89
A mera existência da cláusula de regresso claramente não possui o condão de
acarretar efeito fiscal específico, conforme pretendido pela autuação/decisão. Vale dizer, a
existência do crédito cedido pelo cliente e o regresso não tem o menor condão de alterar a
natureza jurídica da operação realizada entre as partes, máxime quando presentes todos os
demais requisitos pertinentes.
Sobre este ponto, antes de minhas considerações, peço vênia para transcrever
excerto do acórdão recorrido que tratou deste ponto (fls. 1353/13368):

126. Primeiramente, tendo em vista o Parecer Normativo (PN) Cosit no 05 de
2014, cabe citar jurisprudência do mesmo STJ, cujos Acórdão o embasaram (são
Acórdãos STJ de 2009 e 2007, vide Relatório Fiscal, pág. 9.317); os Acórdãos STJ a
seguir são de 2020, portanto, atuais:
AgInt no REsp 1864506 / AL AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2020/0050747-3
Data do Julgamento 10/08/2020; Data da Publicação/Fonte DJe 17/08/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FACTORING.
IRREGULARIDADE.
CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO
CEDENTE.
CLÁUSULA
DE
RECOMPRA.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPA
DO
FATURIZADO PELO INADIMPLEMENTO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao analisar a questão referente à valoração da
confissão da recorrida acerca da fraude efetivada através da emissão de
cheques sem fundos, entendeu inexistir nos autos o meio de prova alegado
pela recorrente, de modo que a revisão da referida conclusão, a fim de
reconhecer que a manifestação da parte recorrida configurou confissão da
ilicitude apontada pela recorrente, demandaria o necessário revolvimento de
fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, nos contratos de factoring, considera-se
nula a cláusula contratual de recompra do título cedido, pois se mostra inviável
a transferência para o cedente da responsabilidade pelo crédito negociado,
exceto quando constatada a existência de culpa pelo inadimplemento. Súmula
83/STJ. (Grifou-se.)
AgInt nos EDcl no AREsp 1024224 / SP AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 16/0311339-0
Fl. 14160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
90
ata do Julgamento 18/05/2020; Data da Publicação/Fonte DJe 26/05/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA QUE O
TRIBUNAL DE ORIGEM ANALISE A ATIVIDADE EXERCIDA PELO RECORRENTE.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA
INOVAÇÃO RECURSAL. 2. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
AgInt no REsp 1809346 / AL AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0105869-7
Data do Julgamento 23/03/2020; Data da Publicação/Fonte DJe 30/03/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FACTORING.
IRREGULARIDADE.
CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO
CEDENTE.
CLÁUSULA
DE
RECOMPRA.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPA
DO
FATURIZADO PELO INADIMPLEMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
considera-se nula a cláusula contratual que prevê a transferência para o
cedente da responsabilidade pela higidez do crédito negociado em contratos
de factoring, exceto quando configurada sua culpa pelo inadimplemento da
obrigação.
2. Concluindo o Tribunal de origem pela inexistência de confissão do cedente
sobre a prática de simulação e fraude no contrato de negociação dos títulos,
bem como sobre a ausência de responsabilidade pela insolvência do devedor,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado,
pois seria preciso o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o
que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. (Grifou-se.)
AgInt nos EDcl no REsp 1761098 / CE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0212384-5
Data do Julgamento 03/03/2020; Data da Publicação/Fonte DJe 10/03/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA DE
REGRESSO. NULIDADE.
1. São nulas as disposições contratuais no sentido de estabelecer garantia em
favor da empresa de factoring acerca do adimplemento dos título cedidos pela
faturizada. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. "A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro
solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do
devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato
Fl. 14161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
91
de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência
dos títulos contratados" (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019).
3. Agravo interno não provido.
AgInt no AREsp 1261414 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2018/0055572-3
Data do Julgamento 20/02/2020; Data da Publicação/Fonte DJe 03/03/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE FACTORING. TÍTULO DE CRÉDITO EM GARANTIA DA OPERAÇÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VINCULAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA A
CONTRATO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. SÚMULA 258/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que
não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no
que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo
na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa
faturizada, o que não é o caso dos autos.
3. "A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de
autonomia em razão da iliquidez do título que a originou" (Súmula 258/STJ).
127. Os Acórdãos citados, validam o PN Cosit no 05 de 2014, e foram emitidos
tendo em vista a orientação firmada pelo Tribunal na matéria pois citam a Súmula
83 do STJ:
Súmula 83: NÃO SE CONHECE DO RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGENCIA,
QUANDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA
DECISÃO RECORRIDA. (Grifou-se.)
[...]
133. Em síntese, se a Autuada, além da atividade de factoring (que não constava
do seu objeto social), também efetuou empréstimos garantidos por Notas
Promissórias emitidas pelos produtores rurais (que teriam uma programação de
valores a receber das usinas sucroalcooleiras, para entregas futuras) e, nos casos
de descontos e cheques e/ou outros títulos de crédito, exigiu que o cliente
assumisse a responsabilidade no caso de inadimplência do emissor deste título,
fica evidente ter praticado operações exclusivas de instituições financeiras para as
quais deve haver autorização do Banco Central do Brasil – Bacen.
(...)
132. A análise supra evidencia que a jurisprudência do STJ é em consonância com
os arts. 295 e 296 do CC invocados pela Litigante, ou seja, que na cessão de
Fl. 14162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
92
crédito por título oneroso, o cedente é responsável ao cessionário, pela existência
do crédito que cedeu (isto é, de que não não se trata de crédito fictício ou
fraudulento, mas real e efetivo); no que tange à interpretação que a Litigante lhes
atribui, ou seja, de que os citados artigos do CC admitiriam que numa operação de
factorig estaria facultado às partes estipular no contrato que o cliente assuma o
risco da inadimplência do título, a interpretação colide não só com a jurisprudêcia
do STJ, mas vai contra a própria ANFAC-Associação Nacional das Sociedades de
Fomento Mercantil
[...]
134. A Fiscalização se baseou na Resolução no 2.144 do CMN, de 1995, para
concluir que , se as operações exercidas pela R.T.S foram descaracterizadas como
tal, então, a Autuada incorreu em ilícitos administrativo e criminal:
[...]
135. A R.T.S. assevera que exerceu a atividade de factoring, a par das atividades
listadas no seu objeto social; mas como já se viu, não consta que a R.T.S, nem a
E.N.S., tivessem se associado à ANFAC, o que seria um argumento no sentido de
que atuaram em factoring; e tampouco consta esta atividade no objeto social da
Autuada.
136. Se o contribuinte Autuado, sob a aparência de factoring, adquiriu títulos
dos clientes e exigiu que estes assumissem o risco da solvência dos mesmos, tais
operações não são de factoring, conforme se analisou no título precedente deste
voto.
137. Então, antes de verificar que tipo de operações foram praticadas pela
R.T.S e se se aplica a determinação contida na Resolução no 2.144 do CMN, de
1995, cabe analisar o alcance legal desta.
(...)
140. Alegou a Autuada que Resolução do CMN não pode alterar lei, é
meramente interpretativa e que apenas estabelece a base de cálculo do imposto
de renda para as empresas (factoring).
141. Esquece a Litigante que a Lei no 4.595, de 1964, que dispõe sobre o
Sistema Financeiro Nacional, determinou as competências do CMN e a emissão da
Resolução em discussão é especificamente atribuição sua, não tendo ocorrido
qualquer alteração de lei, pelo contrário, foi emitida em obediência à Lei no 4.595,
de 1964.
142. Portanto, se constatado que a Autuada no exercício das atividades que
afiança serem de "factoring” desenvolveu operações privativas de instituição
financeira, então praticou ilícito administrativo e criminal.
(...)
Fl. 14163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
93
144. Afirma o Autuante que, na análise dos contratos e da documentação das
operações, identificou que a R.T.S impunha aos clientes que assumissem o risco
de inadimplência dos títulos de crédito que comprou (o que, conforme a
jurisprudência do STJ, descaracteriza a operação como sendo de factoring) e
também realizou operações de crédito garantidas por notas promissórias
(operações exclusivas de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central).
145. Consta do Relatório Fiscal que o contribuinte apesar de sucessivamente
intimado a apresentar os contratos, limitando-se a fornecer somente uma parcela
insignificante (vide fls. 95 a 145); mas que, em circularização a clientes, constatou
contratos omitidos de operações de compra de direitos creditórios, cujas receitas
foram sonegadas.
[...]
150. Relata ainda a Fiscalização, págs. 11.659/11.633, processos de execução
extrajudicial (confissão de dívida) movidos pela E.N.S., contra clientes,
evidenciando que se o título não foi pago, o cliente assumia a responsabilidade, e
que a E.N.S. era representada por empregado da Plantae If, evidenciando a
atuação como grupo de fato, dessas empresas, e ligação de Wolney de Medeiros
Arruda Filho, com a R.T.S.
151. Em síntese, os fatos relatados evidenciam que as citadas empresas atuavam
como um grupo empresarial, efetuando empréstimos aos clientes garantidos com
notas promissórias, e efetuando descontos de títulos diversos, exigindo garantia
dos clientes; e que por meio da Plantae If, Wolney de Arruda Medeiros Filho,
exerceu o comando deste grupo, sendo a R.T.S, parte atuante nas atividades que
o grupo desenvolveu, ou seja, sim, efetuou operações caracterizadas como
específicas de instituições financeiras que exigem autorização pelo Banco Central,
às quais não estava autorizada.
Neste ponto, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que ela não foi
capaz de afastar as conclusões alcançadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ. Note-se que
mesmo os pareceres juntados são de pouca valia para a análise do caso concreto.
No parecer de Rodrigo Natacci, por exemplo, afirma-se:
Li diversas jurisprudências que repetem a mesma frase: “A essência da operação
de factoring é a assunção dos riscos da inadimplência e da insolvência do sacado”
e que “direito de regresso transforma a operação de factoring em operação
privativa de banco”.
No entanto, com todo o respeito as decisões dos Tribunais e não sou jurista, mas
não identifiquei qualquer base legal ou fática que estabeleça esse tipo de
definição. Eu entendo que a Factoring compra crédito com dinheiro próprio e não
compra risco de inadimplência.
Fl. 14164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
94
Em outros termos, o próprio parecerista, apesar de não concordar, indica
prevalecer o entendimento no poder judiciário de que há necessidade de a empresa assumir o
risco, o que acaba afastando também o posicionamento defendido pelo Professor Fábio Ulhoa
Coelho. Ademais, quando dos questionamentos, verifica-se:
(iii) Qual o risco e a análise que deve ser feita por uma empresa de factoring na
aquisição de uma Nota Promissória Rural (NPR)?
Deve a empresa (de fomento) se preocupar com a entrega da mercadoria ou, nos
termos do § 1o do artigo 42 do Decreto-lei no 167/67, pode ter como segura a
informação de entrega dos produtos?
Do mesmo modo, ao emitir uma NPR, a agroindústria (sacada) pode recusar-se ao
pagamento com a alegação de não entrega do produto pelo seu parceiro,
fornecedor, etc?
Resposta: Vamos analisar o texto do § 1o do artigo 42 do Decreto-lei no 167/67,
especialmente os trechos que eu grifei:
Art 42. Nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril,
quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas;
nos recebimentos, pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza entregues
pelos seus cooperados, e nas entregas de bens de produção ou de consumo,
feitas pelas cooperativas aos seus associados poderá ser utilizada, como título de
crédito, a nota promissória rural, nos termos deste Decreto-lei.
§ 1o A nota promissória rural emitida pelas cooperativas de produção
agropecuária em favor de seus cooperados, ao receberem produtos entregues por
eles, constitui promessa de pagamento representativa de adiantamento por conta
do preço dos produtos recebidos para venda.
Não sou jurista, mas se o Decreto fala em produto entregue e se a NPR for emitida
sem produto entregue abrirá margem para discussão da validade do título NPR,
poderá ser considerado um vício na formação do título (origem).
Se a Factoring tiver ciência que a mercadoria não foi entregue, o mais prudente
será recusar o título.
O próprio parecer apresentado indica que há a necessidade de entrega do produto.
Da mesma forma, o parecer do Professor Luis Regis Prado analisa as operações e
contratos de factoring para fins penais, restringindo-se o escopo da análise aos conceitos e
definições estabelecidos na Lei n. 7.492/1986, mais restrito:
É preciso salientar que o conceito de instituição financeira previsto pelo artigo 1°
da Lei n. 7.492/1986 - a ser utilizado para caracterização dos tipos penais nela
Fl. 14165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
95
previstos - não incorpora a "intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros", mas tão-somente de terceiros.
Enquanto elemento normativo jurídico de alguns tipos penais constantes da Lei n.
7.492/1986 não há que se expandir o seu conceito para contemplar a
possibilidade de caracterização de instituição financeira pela atividade de
aplicação de recursos próprios, pois tal situação está excluída do artigo 1o., sendo
a eventual interpretação ampliativa ou analógica, absolutamente vedada pelo
princípio da legalidade ou reserva legal (art.1o, CP).
(...)
Considerando as informações obtidas por meio da representação fiscal da Receita
Federal não é possível vislumbrar a existência de dolo por parte do investigado
quanto à operação ilegal de instituição financeira, porque as atividades realizadas
não consistiram na captação e intermediação de recursos financeiros alheios,
conforme explanado na resposta ao quesito anterior.
A partir das informações constantes da própria representação fiscal, verifica-se
que o agente (responsável pela empresa E.N.S) não realizou atividade de
intermediação de recursos financeiros de terceiros, senão adquiriu os créditos dos
proprietários de áreas rurais com recursos próprios, inexistindo qualquer intenção
de operar irregularmente e praticar atividade exclusiva de instituição financeira.
Portanto, não se pode afirmar o dolo do agente. Eventual atuação culposa é
irrelevante.

Nesse aspecto, o escopo diverso do referido parecer pouco contribui aos deslinde
do caso.
Em minha visão, as atividades desenvolvidas pela Recorrente acabam permitindo
sua equiparação à Instituição Financeira, de sorte que entendo perfectibilizada a materialidade.
No que tangencia a base de cálculo, a Recorrente sustenta que o 36 da Lei no
8.981/1995 a que se refere o art. 16 da Lei 9.249/1995 foi revogado pelo artigo 18, inciso III da Lei
no 9.718/9814, o qual não estabeleceu novo rol de atividades sujeitas ao arbitramento dos lucros
no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), suficiente para afastar a aplicação da regra
acima, ante o vácuo legislativo criado, que impede, naturalmente, a sua “substituição” pelo agente
público. Vejamos os dispositivos citados:
Lei n. 9249/95
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Fl. 14166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
96
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro
arbitrado será de quarenta e cinco por cento.

Lei n. 8.981/95
Art. 36. Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real as
pessoas jurídicas: (...)
III - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
previdência privada aberta; (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
Neste ponto, embora seja verdadeiro que o art. 36 tenha sido revogado, como bem
observado no acórdão recorrido, o dispositivo que determina o percentual de 45% de
arbitramento para as atividades de instituições financeiras, não foi revogado; e o inciso III do art.
36, foi substituído na Lei no 9.718, de 1998, que o revogou, pelo inciso II do art. 14 o qual, assim
como no dispositivo revogado e substituído por este, determina que as instituições financeiras
devem apurar o imposto de renda pelo lucro real.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, entendo correto o
percentual aplicado.
A Recorrente sustenta ainda que existe vício de lançamento em relação às alíquotas
da CSLL e da COFINS, pois a fiscalização efetuou o lançamento da CSLL aplicando a alíquota de 15%
(quinze por cento) para os fatos geradores realizados entre o 2o (segundo) trimestre de 2015 e 1o
setembro de 2015, e 20% (vinte por cento) para aqueles compreendidos entre o dia 01 de
setembro de 2015 em diante, realizado o mesmo no caso da COFINS, ao se aplicar a alíquota de
4% (quatro por cento) sobre a base de cálculo apurada, todas mantidas pela decisão recorrida.
Contudo, conforme já indicado anteriormente, o presente voto parte da premissa
de que corretas as premissas do auto de infração, de sorte que não há vícios a serem sanados em
relação às alíquotas da CSLL e da Cofins.
Sustenta ainda a Recorrente que apresentada à fiscalização a origem dos depósitos
indicados, descabe a tributação em discussão, na medida em que, em tais casos, a hipótese passa
Fl. 14167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
97
a ser regida pelo § 2o do artigo 42, que diz: “§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada,
que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
E sustenta ainda que não é lógico, muito menos legal, tributar-se depósitos
bancários cuja origem tenha sido devida e oportunamente apresentado à fiscalização, conforme
prevê o § 2o supra.
A questão do que restou comprovado ou deixou de ser comprovado foi
amplamente analisado no acórdão recorrido às fls. 13369/13394, sem que houvesse inovação
argumentativa qualquer, razão pela qual entendo deva ser mantida a referida decisão.
Por fim, a contribuinte sustenta que não há nos autos qualquer justificativa para
manter a qualificação da penalidade, muito menos ao seu agravamento.
Extrai-se do TVF que a qualificação da multa se deu nos seguintes termos:
Foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre os tributos
exigidos de ofício em razão do sujeito passivo ter praticado os atos previstos no
art. 44, §1, da Lei 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 14168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
98
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O sujeito passivo R.T.S. Serviços e Cobrança Eireli, por meio do real sócio
administrador Wolney de Medeiros de Arruda Filho, agiu dolosamente na
sonegação, fraude e conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964,
mediante as condutas de:
a) não oferecer à tributação as vultosas receitas das operações de desconto de
direitos creditórios.
b) Omitir à tributação as vultosas receitas de depósitos bancários de origem e
causa não comprovados.
c) Não declarar em DCTF os tributos devidos.
d) Não declarar no SPED ECF (Escrituração contábil fiscal) e SPED Contribuições as
receitas auferidas e os débitos devidos.
e) Deixar de transmitir à base do SPED a ECD (Escrituração contábil digital) e
também deixar de fornecer à fiscalização os arquivos digitais da escrituração
contábil devidamente validados, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização
e a identificação dos reais proprietários.
f) Deixar de apresentar os contratos que amparam as operações de desconto de
direitos creditórios. A R.T.S. apresentou somente os contratos às fls. 97 a 145
relativos a 6 clientes, sendo que realizou operações com mais de 70 clientes (vide
Anexo II do Relatório de Fiscalização).
g) Deixar a empresa no nome de Ricardo de Souza, interposta pessoa e testa de
ferro.
h) Não informar no quadro societário o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, real
sócio administrador e beneficiário final dos recursos desviados.
i) Ocultar a causa e a identificação do remetente/destinatário da vultosa
movimentação de recursos entre empresa operacional Plantae If e a R.T.S..
j) Ocultar o desvio de vultosos recursos da R.T.S. para a empresa patrimonial
Grupo WAF (empresa em nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho), em
prejuízo do recolhimento de tributos.
k) Ocultar o desvio de recursos para a empresa operacional Foregon.com, em
nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, em detrimento do recolhimento
de tributos.
Fl. 14169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
99
l) Ocultar o pagamento das despesas pessoais do Sr. Wolney de Medeiros Arruda
Filho, em detrimento do recolhimento de tributos.
m) Ocultar o pagamento de despesas de pessoas da família do Sr. Wolney de
Medeiros Arruda Filho.
n) Deixar de comprovar individualmente o beneficiário e causa de vultosos
pagamentos5, num evidente intuito de esconder os reais beneficiários de recursos
provenientes da sonegação e fraude fiscal.
o) A Plantae If usar a R.T.S. para omitir receitas e os tributos devidos sobre de
desconto de direitos creditórios e depósitos bancários de origem e causa não
comprovados.
p) Não apresentar os comprovantes de custos e despesas, num evidente intuito
de esconder os reais beneficiários de recursos provenientes de sonegação e
fraude fiscal.
Assevera que a implicância fazendária diz respeito à não apresentação dos arquivos
digitais da escrituração contábil, que, em seu equivocado entendimento, consiste em atitude
deliberada para causar prejuízo e embaraçar o curso da ação fiscal.
Embora se reconheça que os arquivos digitais facilitem o acesso das autoridades
tributárias às informações nele constantes, é fato que a entrega dos mesmos elementos através
de outros meios não pode caracterizar a hipótese de agravamento da penalidade em discussão,
conforme reconhecido pelo próprio CARF em situações idênticas.
Tal discussão, inclusive, estava superada a partir da edição da Súmula CARF no 96,
que trata do agravamento da penalidade, nos seguintes termos: “A falta de apresentação de
livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros”.
Clama ainda a aplicação das súmulas 14 e 25.
Sobre a qualificação da multa, nota-se que o traço característico e comum nas três
modalidades é a conduta dolosa. O dolo é imprescindível para a aplicação da penalidade
qualificada, pois, como visto, as previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 referem-se
exclusivamente às situações em que o dolo está presente, podendo-se observar, pois, que,
enquanto os artigos 71 e 72 se referem à “ação ou omissão dolosa”, o artigo 73 se relaciona com
“ajuste doloso”. O dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à
consciência, é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade
Fl. 14170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
100
qualificada (PRZEPIORKA, Michell; Nóbrega, Sávio Salomão de Almeida. O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da Jurisprudência do CARF. In.
Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo / Thabitta de S. Rocha, Bruno Rodrigues
Teixeira de Lima (orgs.). - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D’Plácido, 2023).
Registre-se que não é qualquer dolo que autoriza a qualificação da multa, mas o dolo no
caso específico ao qual se trata o lançamento, conforme o estudo acima citado, a jurisprudência da
1a Turma da Câmara Superior do CARF tem caminhado no sentido de consolidar entendimento de
que cabe à fiscalização demonstrar o dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando
expressamente a pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada (PRZEPIORKA,
Michell; Nóbrega, Sávio Salomão de Almeida. O Dever Jurídico da Prova dos Elementos
Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da Jurisprudência do CARF. In.
Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo / Thabitta de S. Rocha, Bruno Rodrigues
Teixeira de Lima (orgs.). - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D’Plácido, 2023), conforme se
verifica do entendimento que restou perfilhado no acórdão no 9101-005.514, de relatoria do
Conselheiro Alexandre Evaristo Costa. In verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da
fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo
feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade
lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.”
Portanto, os elementos indicados pela Fiscalização não são suficientes para a
qualificação da multa em minha visão por não representarem dolo específico em relação ao fato
gerador.
Dos itens acima elencados, verifica-se que a omissão dos beneficiários pode ter
como consequência o lançamento de IRRF por pagamento sem causa, mas não a qualificação da
multa, haja vista que tais informações não são capazes de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
Fl. 14171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
101
Da mesma forma, o não oferecimento à tributação de vultuosas somas ou mesmo a
ausência de tais informações em documentos contábeis e fiscais é justamente o núcleo da
omissão de receita, conforme expõem Jeferson Teodorovicz e Michell Przepiorka:
Assim, operações realizadas à margem da contabilidade, como a falta do registro
contábil de despesas, pagamentos, custos, ou qualquer outra operação do qual
decorra a entrada de receitas no patrimônio do contribuinte, autoriza a presunção
da omissão, já que a omissão do registro contábil já indica que houve pagamentos
realizados à “margem da contabilidade”.
Nessas hipóteses, deve o contribuinte, pela inversão do ônus da prova, afastar,
mediante documentação idônea e pormenorizada, a presunção legal de omissão
de receitas.
O lançamento de ofício que leva à imputação de multa qualificada de 150% tem
como pressuposto que o contribuinte teria agido com dolo (nos termos dos
artigos 71 a 73 da Lei 4502/64), que, por sua vez estabelecem as condutas de
fraude, sonegação ou conluio. Uma vez verificadas, tais condutas autorizam a
qualificação da multa de 75% para 150%, conforme prevê o art. 44, I, par. 1a da
Lei 9430/96.
Por outro lado, não se pode assumir que tais condutas, que compreendem o
núcleo da materialidade da omissão de receitas, sejam praticadas
cumulativamente ou não, autorizem, per se, a qualificadora da multa de ofício,
pois, como visto, a continuidade da conduta praticada só teria contundência para
fins de averiguação da qualificadora caso a empresa já tivesse sofrido autuação ou
condenação pelas mesmas condutas e mesmo assim continuasse praticando-as
deliberadamente após sofrer a respectiva penalidade, ao passo que não há
previsão legal expressa para determinar com segurança e objetividade qual
percentual mínimo de receita omitida que autorizaria a aplicação da qualificadora.
Isso porque, tomando como referência esses elementos (ainda que cumulativos),
a omissão de receitas em percentuais expressivos (proporcionalmente falando),
seria caracterizada mesmo que os percentuais fossem reduzidos a 10%. Os
mesmos argumentos podem ser atribuídos às operações realizadas “à margem da
contabilidade”, pois, é justamente o fato de que as receitas não estão
devidamente contabilizadas/registradas/declaradas que autorizaria a presunção
legal.
Logo, para que se autorize legalmente a aplicação da qualificadora da multa de
ofício, exige-se a demonstração cabal, por parte da autoridade autuante, da
existência de dolo por parte do contribuinte na prática de tais condutas, que
devem ser adicionais ao núcleo material de condutas que compõem a simples
omissão de receitas.
Portanto, não há, nessa circunstância, presunção legal que afaste o esforço da
autoridade autuante para a demonstração do dolo, nos termos do art. 44 da Lei
Fl. 14172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
102
9430/96, que deve ser evidenciado na conduta ou nas condutas praticadas pelo
contribuinte ao omitir receitas tributáveis, sem o qual não se pode autorizar a
incidência da norma qualificadora da multa de ofício.
Mais uma vez, não discordamos que não seja um ilícito a entrega de declarações
zeradas, todavia, somente será um ilícito passível de ser penalizado com uma multa qualificada na
hipótese de a conduta dolosa praticada restar sobejamente demonstrada, o que não nos parece
que seja o caso. Nesse sentido, atente-se para as Súmulas CARF no 14 e 25, cujo os seus
fundamentos de existência podem ser aproveitados no presente caso:
Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. A
nosso ver, se o fato “omissão de receitas” ou “omissão de rendimentos” não
justifica por si só a qualificação da multa, a entrega de declarações zeradas
também não. Ainda mais quando a contabilidade existe e foi levada em
consideração para lavratura do próprio auto de infração.
Trata-se de posicionamento já conhecido neste CARF, como se observa pelo
precedente abaixo reproduzido:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTO. DCTF ZERADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Uma vez
ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não pagamento
de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de declaração
inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na verdade, de
situações típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75% (e não 150%),
nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996. (Acórdão no 1201-002.255.
Sessão de 13/06/2018)
Nesse ponto, entendo que deva ser reduzida a multa ao patamar de 75%.
Da mesma forma, entendo deva ser afastada a multa agravada. Com efeito, é
indiscutível que o contribuinte deixou de atender a uma série de quesitos levantados pela
autoridade fiscal no curso do procedimento de fiscalização. Todavia, tal fato por si só não é
suficiente, a nosso ver, para o agravamento da multa. Em outras palavras, não é o não
atendimento à fiscalização que justifica a multa agravada, mas sim o embaraço à fiscalização.
Fl. 14173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
103
Nesse ponto, convém ressaltar que o Fisco dispunha de toda a documentação que
serviu de base para o presente lançamento, realizado com nas notas fiscais eletrônicas constantes
do seu SPED.
Portanto, deve ser cancelado agravamento da multa.
Por fim, passo à análise dos fundamentos atinentes à imputação de
responsabilidade. Antes de ingressar na análise específica de cada um dos responsáveis, gostaria
de firmar algumas premissas.
Registre-se inicialmente que para a responsabilização com base no artigo 124, I, é
imprescindível o interesse jurídico – e não meramente econômico ou financeiro – na situação que
constitua o fato gerador.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124,I, do
CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita, descrita na regra-
matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas situações, decorre a possibilidade do
sujeito ativo exigir o pagamento de tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação
jurídico-tributária.
O CTN prevê a distinção de responsabilidade entre a pessoa jurídica e as pessoas
dos diretores, gerentes ou seus representantes. Tal distinção encontra seu fundamento de
validade na lógica premissa segundo a qual, uma vez constituída a pessoa jurídica, por ficção legal,
acaba por assumir um plexo de direitos e obrigações absolutamente distinto dos direitos e
obrigações peculiares às pessoas físicas e jurídicas que compõe o seu quadro societário. Com
efeito, ao manifestarem sua affectio societatis, as pessoas físicas ou jurídicas vertem parcelas
patrimoniais próprias à constituição e consolidação do capital social do novo ente que se forma,
provendo o com recursos financeiros suficientes para, ao menos, em tese, satisfazer suas
obrigações, legitimando o à existência financeira própria. Dessa maneira, a distinção de
responsabilidades e, de conseguinte, a limitação da responsabilidade dos sócios se impõe como
regra lógica.
Especificamente, com relação aos diretores, gerentes ou representantes da pessoa
jurídica, o caput do artigo 135 do CTN é expresso ao condicionar a atribuição de responsabilidade
Fl. 14174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
104
dos mesmos às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos.
Disto decorre que a responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de
colocar o sócio, gerente ou representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação
tributária, mas somente em relação àquela que agiu indevidamente, ou seja, com excesso de
poderes, violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato ilícito gerador
de unia obrigação tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o
efeito (obrigação tributária).
No caso concreto, infere-se do TVF que as razões fático-jurídicas para tanto foram
as seguintes:
O sujeito passivo solidário Plantae If Fomento Comercial Ltda6: empresa em nome
do sócio administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho; é a real controladora da
E.N.S. e da R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para realização das operações
com sonegação e fraude fiscal; e detinha conta corrente de remessas e
recebimentos de recursos ocultos para/das empresas E.N.S. e R.T.S..
O sujeito passivo solidário Foregon.com S.A.: 96% das ações são detidas por
Wolney de Medeiros Arruda Filho; presidida por Wolney de Medeiros Arruda
Filho; e beneficiária oculta dos recursos desviados pela R.T.S..
O sujeito passivo solidário Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos
Ltda: administrado pelo usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho; Wolney
de Medeiros Arruda Filho transferiu a empresa para o nome do filho menor
durante o curso da ação fiscal, num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal
sobre a empresa E.N.S. e R.T.S.; e beneficiária oculta dos recursos desviados pela
E.N.S. e R.T.S. fruto da sonegação e fraude fiscal.
O sujeito passivo solidário Grupo W Participações Ltda: administrado pelo
usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho; Wolney de Medeiros Arruda Filho
transferiu a empresa para o nome do filho menor durante o curso da ação fiscal,
num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal sobre a empresa E.N.S. e R.T.S..
Assim sendo, as empresas Plantae If Fomento Comercial Ltda, Foregon.com S.A.,
Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda e Grupo W
Participações Ltda devem responder solidariamente pelos débitos tributários da
R.T.S., nos termos do art. 124, I, do CTN, que estabelece a solidariedade pelo
adimplemento das obrigações tributárias de pessoas que possuem interesse
comum na situação que constitui o fato gerador.
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 14175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
105
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Wolney de Medeiros Arruda Filho: real proprietário da R.T.S. e da E.N.S.; sócio
administrador da Plantae If; ex-sócio administrador da empresa patrimonial
Grupo WAF, beneficiária oculta dos recursos desviados pela E.N.S. e R.T.S., e que
fora transferida para o nome do filho menor durante o curso da fiscalização; ex-
sócio administrador da empresa patrimonial Grupo W que fora transferida para o
nome do filho menor durante o curso da fiscalização; sócio administrador da
empresa Foregon.com, beneficiária oculta de recursos remetidos pela R.T.S.
(sucessora da E.N.S.); e beneficiário oculto de pagamentos realizados pelas
empresas E.N.S. e R.T.S.
Assim sendo, pelo fato do real proprietário da R.T.S., Wolney de Medeiros Arruda
Filho, ter exercido a administração ou gerência com prática de atos com infração à
lei, pondo em execução a sonegação, fraude e conluio, este deve responder
solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos do art. 135, III, do CTN.
CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ricardo de Souza: testa de ferro; sócio administrador constante do cadastro da
R.T.S.; nunca informou a titularidade da R.T.S. nas DIRPF (vide DIRPF às fls. 11113
a 11159); nunca informou ter auferido rendimentos, lucros ou dividendos da
R.T.S.; não informa rendimentos da E.N.S., sucedida da R.T.S.; não possui bens
declarados na DIRPF compatíveis com as vultosas receitas da R.T.S. e E.N.S.; não
possui rendimentos compatíveis com as elevadas receitas da R.T.S. e E.N.S.; os
recursos da atividade da R.T.S. e E.N.S. são desviados direta ou indiretamente
(empresas do Sr. Wolney) a favor do Wolney de Medeiros Arruda Filho,
verdadeiro titular da R.T.S..
Antônio Carlos Shiro Hachisuca: sócio da Plantae If; contador responsável pela
empresa operacional, Plantae If, e pelas empresas E.N.S. e R.T.S.; omitiu os
débitos devidos na DCTF das empresas E.N.S. e R.T.S.; e omitiu as receitas
auferidas pela E.N.S. e R.T.S. no SPED Contribuições e SPED ECF.
Fl. 14176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
106
Assim sendo, pelo fato de Antônio Carlos Shiro Hashisuca ter realizado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, pondo em execução a sonegação, fraude e
conluio, este deve responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos
do art. 135, II, do CTN.
CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
- as pessoas referidas no artigo anterior;
- os mandatários, prepostos e empregados;
- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou que tais empresas possuíam interesse
comum na concretização do fato gerador, conforme bem resume o acórdão recorrido:
206. Às págs. 11.608/11.659, o Autuante relata porque concluiu tratar-se de
grupo econômico de fato formado pela empresa operacional Plantae lf, que
declarava e recolhia tributos, e as empresas de fachada E.N.S. e R.T.S., que
sonegavam, e que a prática era registrar as operações na E.N.S. e R.T.S; e que a
amostragem efetuada evidenciou operações equiparadas às de instituição
financeira por exigirem garantias nas operações de desconto de títulos, e eram
exercidas irregularmente sem autorização do Banco Central; que o grupo abrange
também as empresas patrimoniais Grupo WAF e Grupo W, e a operacional
Foregon.com, todas beneficiárias ocultas de vultosos recursos desviados da E.N.S.
e da R.T.S..
d. Segundo alteração do contrato social em 10/04/2012 da E.N.S., o sócio
administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho retirou-se da sociedade E.N.S. e
ingressou como sócio administrador Everaldo do Nascimento Silva; contudo trata-
se de interposta pessoa, haja vista que este constava na empresa circularizada
Master Guinchos, págs. 8.208/8.221, registrado como motorista no período de
2012 a 2019, também porque nunca assinou qulquer contrato da E.N.S., não
declarou esta participação societária em sua DIPF (na qual informou a ocupação
principal como “518 – Motorist e condutor do transporte de passageiros”a, e
nunca recebeu qualquer valor da E.N.S.; a. Ao longo de 2016, a E.N.S. cessou
atividades, as quais foram continuadas pela R.T.S:
(...)
À pág. 11.610, os registros SPED e-financeira demonstram que os débitos e
créditos da E.N.S. em 2017, se reduziram a R$1.192,55 e R$612,01,
respectivamente, em 2017, enquanto a R.T.S, cuja movimentação começou em
Fl. 14177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
107
2015, aumentou desde então, e em 2017, os débitos e créditos montaram
R$187.563.501,93 e R$187.124.106,45, respectivamente.
A Fiscalização também descreve as informações obtidas nas circularizações a
clientes, que foram intimados a apresentar documentos de operações com a
E.N.S. e com a R.T.S, págs. 11.613/11.659 e 11.633/11.694, já transcritas neste
voto, no citado item, no que tange à caracterização das citadas operações como
desconto financeiro e não factoring; mas, relativamente às mesmas operações,
descritas nas citadas páginas, destacam-se as informações que apóiam a
conclusão de que as empresas agiam em conjunto sob o comando de Wolney de
Medeiros Arruda Filho:
(...)
207. Além destes fatos, descreve às págs. 11.695/11.704, 11.707, desvio de
recursos da R.T.S para a empresa Grupo WAF, Foregon.com, Plantae IF,
pagamentos de despesas da Plantae IF, e Grupo W, além de pagamentos de
despesas de Wolney de Medeiros Arruda Filho e de seus familiares, descritos
adiante neste voto; também descreve o fato de empregados da Plantae IF
realizarem operações e representarem a R.T.S e a E.N.S. (as quais não tinham
quadro próprio).
Às págs. 11.711/11.720, descreve outros fatos que evidenciam as ligações entre
as
empresas do grupo e as pessoas responsabilizadas solidariamente: obrigações
acessórias como envio de declarações pelas empresas, feitas pela mesma pessoa
Antonio Carlos Shiro Hachisuca, e quase simultâneas e, em outros casos Wolney
de Medeiros Arruda Filho, porém todas partindo do mesmo computador;
endereço da R.T.S no cadastro do banco Bradesco, é sala comercial de
propriedade de Wolney, e o contato informado é o Nungesses, empregado da
Plantae IF; e-mail e no telefone de contato da R.T.S e E.N.S., são os mesmos que
os da Plantae IF; recebimento de recursos da E.N.S., sem motivo; E.N.S. usou nas
NF o endereço da Plantae IF.
E o autuante concluiu, pág. 11.695:
V - DA OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
As empresas E.N.S. e a sucessora R.T.S. eram utilizadas para realização das
operações com sonegação e fraude fiscal, assim como para desvio de vultosos
recursos e elevados pagamentos de despesas pessoais a favor de pessoas ocultas
do grupo, que somente foram reveladas após investigação e procedimento de
circularização, conforme será demonstrado a seguir.
Consultando-se o cadastro CNPJ na RFB, págs. 13.216/13.218, constata-se que
todas as empresas do grupo, excetuada a Foregon.com, têm como endereço, Av
Washington Luiz 422, Bairro/Distrito: Centro, Municipio: 6929 Presidente
Prudente/SP; no caso da Foregon.com, o endereço até 13/09/2016 foi Coronel
Fl. 14178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
108
Jose Soares Marcondes 983 2 Andar - Sala 2 , 6929 Presidente Prudente SP CEP.
19010080, que também foi o endereço da Autuada, de 01/09/2004 a 15/05/2012.
As declarações de todas eram elaboradas pelo contador, sócio da Plantae IF
Antonio Carlos Shiro Hachisuca.
Wolney de Medeiros Arruda Filho e Ricardo de Souza foram sócios da E.N.S.
(empresa dedicada a serviços de cobrança, porém sem funcionários) desde 2001,
até 15/05/2012, quando Wolney de Medeiros Arruda Filho se retirou e ingressou
nomeado como único administrador Everaldo do Nascimento Silva identificado
como interposta pessoa.
Coincidindo com a saída de Wolney de Medeiros Arruda Filho da E.N.S., foi
constituída por Ricardo de Souza, a firma individual R.T.S, também dedicada a
efetuar cobrança, também sem funcionários próprios.
A conclusão fiscal foi de que a E.N.S. e, em seguida a R.T.S, empresas sem
empregados, eram usadas pela Plantae IF nas operações de descontos e de
empréstimos em que atuavam junto aos clientes, funcionários da Plantae IF e
Wolney de Medeiros Arruda Filho.
Wolney de Medeiros Arruda Filho(sócio majoritário) e Ricardo de Souza são sócios
da Foregon (empresa intermediadora de cartões de crédito e da área de
informática) desde 11/10/2004, até o momento; a Foregon foi convertida em S/A
fechada desde 18/03/2019, na qual Wolney de Medeiros Arruda Filho é sócio
controlador.
Wolney de Medeiros Arruda Filho e Ricardo de Souza também foram sócios na
Plantae IF, empresa factoring, junto ainda com Antonio Carlos Shiro Hachisuca,
desde antes de 18/10/2005; Ricardo de Souza se retirou em 08/03/2013,
continuando como sócios Wolney de Medeiros Arruda Filho (administrador) e
Antonio Carlos Shiro Hachisuca.
Wolney de Medeiros Arruda Filho e esposa constituíram em 07/05/2013 a Grupo
W e em 29/01/2015, a Grupo WAF, empresas de participação em outras
sociedades e administração de imóveis próprios e/ de terceiros, cuja titulariedade
repassaram ao filho menor em 03/2019, porém mantendo usufruto popder de
decisão e sendo Wolney o administrador.
A fiscalização identificou que tanto a E.N.S. como a R.T.S tiveram movimentação
financeira incompatível com as receitas declaradas, intimou-as a justificar a
origem dos valores recebidos e, uma vez não justificados, a autuação contra a
E.N.S. e em seguida contra a R.T.S que ora se
analisa; a fiscalização também identificou que ambas transferiram recursos para a
GrupoW, GrupoWAF e Foregon, além de efetuarem pagamentos de despesas de
Wolney de Medeiros Arruda Filho e seus familiares; identificou que funcionários
registrados na Plantae IF negociavam com os clientes, operações que eram
Fl. 14179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
109
registradas como próprias pela E.N.S. e R.T.S e que as correspondentes receitas
não eram declaradas
Verificou que além de atuarem na atividade de factoring (à qual não estavam
autorizadas) foram além, atuando em empréstimos a terceiros garantidos por
Notas Promissórias emitidas por estes terceiros (seus clientes), ou seja, em
atividade de instituição financeira, ou seja, atuação de forma não autorizada no
mercado financeiro e identificou confusão patrimonial, entre estas pessoas
jurídicas e físicas, bem como identificou Wolney de Medeiros Arruda Filho como
detentor das decisões deste grupo econômico não formalizado de empresas.
Concluiu o Autuante, pág. 11.608:
Trata-se de grupo econômico formado pela empresa operacional Plantae lf, que
declarava e recolhia tributos, e as empresas de fachada E.N.S. e R.T.S.. A prática
era registrar as operações objeto de sonegação e fraude fiscal na E.N.S. e R.T.S.,
como será demonstrado a seguir. Além disso, diversas operações da E.N.S. e
R.T.S., que são equiparadas às de instituição financeira por exigirem garantias nas
operações de desconto de títulos, eram exercidas irregularmente sem autorização
do Banco Central.
O grupo abrange também as empresas patrimoniais Grupo WAF e Grupo W, e a
operacional Foregon.com, todas beneficiárias ocultas de vultosos recursos
desviados da E.N.S. e da R.T.S..
254. Do exposto, evidencia-se que se tratava de grupo econômico não
formalizado, que atuava sob o mesmo comando, com confusão patrimonial entre
as empresas e liderado por Wolney de Medeiros Arruda Filho.
Portanto, mantenho a responsabilidade imputada com base no art. 124, I do CTN.
Quanto à responsabilidade de Wolney de Medeiros Arruda Filho, a fiscalização
demonstrou que ele é o proprietário de fato da contribuinte e responsável pelo grupo econômico,
conforme bem resumido no acórdão recorrido:
Foi responsabilizado com base no art. 135, III do CTN.
Às págs. 11.609/11.610, o Autuante descreveu e elaborou um gráfico onde
representa as relações de Wolney de Medeiros Arruda Filho, com as empresas do
grupo, nas quais é administrador e representante legal, exceto a E.N.S. (onde foi
substituído pela interposta pessoa Everaldo Nascimento Silva) e R.T.S, que deu
contibuidade às operações da E.N.S., a partir de 2016.
Decreve o Relatório Fiscal ainda, além dos fatos que evidenciaram que
comandava o grupo econômico de fato, que:
Usou Ricardo de Souza como interposta pessoa, como sedno sócio e
administrador, no contrato social da R.T.S, no qual ele mesmo Wolney de
Medeiros Arruda Filho não figura;
Fl. 14180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
110
cedeu e transferiu, em março de 2019, durante o curso da ação fiscal, a título de
doação, a favor do filho dele, Theo Avila de Robertis Arruda, nascido em
08/03/2005, a propriedade de todas as quotas nas empresas patrimoniais Grupo
WAF Participações (vide contrato às fls. 9190 a 9242) e Grupo W Participações
(vide contrato às fls. 9683 a 9727), num evidente intuito de frustar a cobrança do
crédito tributário da E.N.S. e R.T.S.;
pagamentos que recebeu da E.N.S. e R.T.S: págs. 11.704/11.711, despesas
pessoais e de aquisições de bens de Wolney de Medeiros Arruda Filho, de Wolney
de Medeiros Arruda (pai), Maria Eunice de Ávila (sogra); Carla Zamora Medeiros
de Arruda Gregolin, da Foregon.com, da empresa BGWD Agropecuária, de
aquisição de veículo Volvo e taxas de licenciamento de veículo de Wolney de
Medeiros Arruda Filho.
Estes fatos e demais relatados nos autos apontam ser Wolney de Medeiros
Arruda Filho o dirigente de fato do grupo empresarial e, haja vista a interposição
de pessoa na E.N.S., bem com o desenvolvimento pela E.N.S. e R.T.S de atividade
de factoring não constante dos seus objetos sociais e, adicionalmente,
empréstimos lastreados por NP dos clientes dadas em garantia, ou seja,
operações financeiras às quais as empresas não estavam autorizadas pelo Banco
central, são elementos suficientes para a caracterização da responsabilidade
solidária com base no art. 135, III do CTN.
Assim, não tendo apresentado argumentos para afastar as conclusões alcançadas
pela Fiscalização e pelo acórdão recorrido, correta a manutenção da responsabilidade.
Quanto à responsabilidade tributária imputada à Antônio Carlos Shiro Hachisuca,
entendo ela deve ser afastada.
Embora o referido seja sócio da Plantae If, e responsável pela contabilidade das
principais empresas do grupo, ele não era diretor, gerente ou representantes da Recorrente. De
sorte que entendo houve equívoco na capitulação legal da responsabilidade, razão pela qual
entendo deva ser afastada a responsabilidade.

Conclusões
Em vista do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, para reduzir a multa ao patamar de 75%, afastar a multa agravada e a
responsabilidade do sócio Antônio Carlos Shiro Hachisuca.

Fl. 14181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
111
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o robusto e bem fundamentado voto proferido pelo ilustre Conselheiro
relator, o Colegiado, após os debates, houve por bem divergir do seu voto quanto à qualificação
da multa aplicada às infrações apuradas pelo fisco.
Compulsando-se o relatório deste acórdão, constata-se que a qualificação da multa
levou em conta os seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal:
Os fatos que justificaram a qualificação da multa de ofício foram os seguintes (fls.
11724/11725 do e-processo):
a) Não oferecer à tributação as vultosas receitas das operações de desconto de
direitos creditórios.
b) Omitir à tributação as vultosas receitas de depósitos bancários de origem e
causa não comprovados.
c) Não declarar em DCTF os tributos devidos.
d) Não declarar no SPED ECF (Escrituração contábil fiscal) e SPED Contribuições as
receitas auferidas e os débitos devidos.
e) Deixar de transmitir à base do SPED a ECD (Escrituração contábil digital) e
também deixar de fornecer à fiscalização os arquivos digitais da escrituração
contábil devidamente validados, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização
e a identificação dos reais proprietários.
f) Deixar de apresentar os contratos que amparam as operações de desconto de
direitos creditórios. A R.T.S. apresentou somente os contratos às fls. 97 a 145
relativos a 6 clientes, sendo que realizou operações com mais de 70 clientes (vide
Anexo II do Relatório de Fiscalização).
g) Deixar a empresa no nome de Ricardo de Souza, interposta pessoa e testa de
ferro.
h) Não informar no quadro societário o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, real
sócio administrador e beneficiário final dos recursos desviados.
i) Ocultar a causa e a identificação do remetente/destinatário da vultosa
movimentação de recursos entre empresa operacional Plantae If e a R.T.S..
Fl. 14182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
112
j) Ocultar o desvio de vultosos recursos da R.T.S. para a empresa patrimonial
Grupo WAF (empresa em nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho), em
prejuízo do recolhimento de tributos.
k) Ocultar o desvio de recursos para a empresa operacional Foregon.com, em
nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, em detrimento do recolhimento
de tributos.
l) Ocultar o pagamento das despesas pessoais do Sr. Wolney de Medeiros Arruda
Filho, em detrimento do recolhimento de tributos.
m) Ocultar o pagamento de despesas de pessoas da família do Sr. Wolney de
Medeiros Arruda Filho.
n) Deixar de comprovar individualmente o beneficiário e causa de vultosos
pagamentos, num evidente intuito de esconder os reais beneficiários de recursos
provenientes da sonegação e fraude fiscal.
o) A Plantae If usar a R.T.S. para omitir receitas e os tributos devidos sobre de
desconto de direitos creditórios e depósitos bancários de origem e causa não
comprovados.
p) Não apresentar os comprovantes de custos e despesas, num evidente intuito
de esconder os reais beneficiários de recursos provenientes de sonegação e
fraude fiscal.
O relator do feito, apesar da extensa lista de razões que, no entender do fisco,
justificariam a qualificação da multa, não seriam suficientes para demonstrar o dolo específico,
exigência necessária para autorizar a imposição da sanção qualificada:
Portanto, os elementos indicados pela Fiscalização não são suficientes para a
qualificação da multa em minha visão por não representarem dolo específico em
relação ao fato gerador.
Dos itens acima elencados, verifica-se que a omissão dos beneficiários pode ter
como consequência o lançamento de IRRF por pagamento sem causa, mas não a
qualificação da multa, haja vista que tais informações não são capazes de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Da mesma forma, o não oferecimento à tributação de vultuosas somas ou mesmo
a ausência de tais informações em documentos contábeis e fiscais é justamente o
núcleo da omissão de receita, conforme expõem Jeferson Teodorovicz e Michell
Przepiorka:
[...]
Mais uma vez, não discordamos que não seja um ilícito a entrega de declarações
zeradas, todavia, somente será um ilícito passível de ser penalizado com uma
multa qualificada na hipótese de a conduta dolosa praticada restar sobejamente
demonstrada, o que não nos parece que seja o caso. Nesse sentido, atente-se
Fl. 14183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
113
para as Súmulas CARF no 14 e 25, cujo os seus fundamentos de existência podem
ser aproveitados no presente caso:
[...]
Nesse ponto, entendo que deva ser reduzida a multa ao patamar de 75%.
Os fundamentos do voto condutor do julgado até poderiam, concretamente, afastar
a qualificação da multa se as condutas e fatos apurados no curso do procedimento fiscal tivessem
se limitado à omissão de receitas ou ausência de declarações, ainda que, aos olhos deste redator,
há sim hipótese de qualificação da infração a partir destes fatos.
Mas, ainda que se admita, para fins argumentativos, que a omissão de rendimentos
ou as ausências de declarações que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo não
ensejassem a aplicação da multa qualificada, restam outros fundamentos adotados pelo fisco que
não foram infirmados pelos recorrentes, tampouco invalidados pelo voto vencido.
Veja-se, por exemplo, que a empresa ficou sob a responsabilidade de interposta
pessoa, conduta por si suficiente para qualificar as infrações apuradas, dado o incontestável
propósito de omitir, do fisco, a real propriedade da empresa.
Ademais, restou sobejamente demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial
entre a empresa e seu real proprietário, Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho e as empresas
Plantae If e Grupo WAF, para as quais foram destinados vultosos recursos originários da pessoa
jurídica autuada e que decorreram, sem margem para dúvida, das condutas praticadas pela
Recorrente que ensejaram a autuação fiscal justamente sancionada com a multa qualificada de
150%.
Deve-se ainda registrar que o voto condutor do julgado, ao analisar a
responsabilidade solidária atribuída às empresas do grupo e ao titular de fato da pessoa jurídica
autuada, concluiu que os recorrentes não lograram êxito em desconstituir os fatos apontados pelo
fisco que ensejaram a dita responsabilização e, também, a qualificação da multa. Veja-se a
seguinte passagem do voto condutor do julgado (com destaques ora acrescidos):
No caso concreto, infere-se do TVF que as razões fático-jurídicas para tanto foram
as seguintes:
O sujeito passivo solidário Plantae If Fomento Comercial Ltda6: empresa em
nome do sócio administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho; é a real
controladora da E.N.S. e da R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para
realização das operações com sonegação e fraude fiscal; e detinha conta
corrente de remessas e recebimentos de recursos ocultos para/das
empresas E.N.S. e R.T.S..
O sujeito passivo solidário Foregon.com S.A.: 96% das ações são detidas por
Wolney de Medeiros Arruda Filho; presidida por Wolney de Medeiros
Arruda Filho; e beneficiária oculta dos recursos desviados pela R.T.S..
Fl. 14184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
114
O sujeito passivo solidário Grupo WAF Imóveis Participações e
Empreendimentos Ltda: administrado pelo usufrutuário Wolney de
Medeiros Arruda Filho; Wolney de Medeiros Arruda Filho transferiu a
empresa para o nome do filho menor durante o curso da ação fiscal, num
evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal sobre a empresa E.N.S. e
R.T.S.; e beneficiária oculta dos recursos desviados pela E.N.S. e R.T.S.
fruto da sonegação e fraude fiscal.
O sujeito passivo solidário Grupo W Participações Ltda: administrado pelo
usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho; Wolney de Medeiros
Arruda Filho transferiu a empresa para o nome do filho menor durante o
curso da ação fiscal, num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal
sobre a empresa E.N.S. e R.T.S..
Assim sendo, as empresas Plantae If Fomento Comercial Ltda, Foregon.com
S.A., Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda e Grupo W
Participações Ltda devem responder solidariamente pelos débitos
tributários da R.T.S., nos termos do art. 124, I, do CTN, que estabelece a
solidariedade pelo adimplemento das obrigações tributárias de pessoas que
possuem interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
[...]
Portanto, mantenho a responsabilidade imputada com base no art. 124, I do
CTN.
Quanto à responsabilidade de Wolney de Medeiros Arruda Filho, a fiscalização
demonstrou que ele é o proprietário de fato da contribuinte e responsável pelo
grupo econômico, conforme bem resumido no acórdão recorrido:
[...]
Assim, não tendo apresentado argumentos para afastar as conclusões
alcançadas pela Fiscalização e pelo acórdão recorrido, correta a manutenção da
responsabilidade.
Resta evidente, portanto, que o voto vencido deste acórdão ratificou parte dos
fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para fins de qualificação da multa de ofício, de
modo que não se justifica, seja com base nos fatos, seja com base nos argumentos apresentados,
sua desqualificação.
Entretanto, com o advento da Lei no 14.689/2023, o percentual máximo da multa
qualificada, exceção feita à hipótese do art. 44, § 1o, inciso VII da Lei no 9.430/1996, será de 100%.
Deste modo, com base no previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, há de se
reduzir a multa de ofício para 100% dos valores constituídos de ofício.
Por estes motivos, divergi do ilustre Conselheiro Relator, de modo que a multa
qualificada foi mantida pelo Colegiado e seu percentual reduzido, de ofício, para 100%, nos termos
da legislação hoje vigente.
Fl. 14185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.561 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.726977/2019-18
115

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 14186
DF CARF MF
Original